Tribunal: TJMT
Processo: 0017712-87.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017712-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA COSTA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER RODRIGUES CHAGAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO OLIVEIRA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARTINS NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), FELIPE MELO DOS SANTOS (VÍTIMA), LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JUNIOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.514.741-76 (VÍTIMA), VITOR SANTANA DOS SANTOS - CPF: 065.215.961-36 (VÍTIMA), LANA TALYSSA MOREIRA BEZERRA (VÍTIMA), KEIZE RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONNY DA COSTA MELO (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), DONATO SILVA NASCIMENTO (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017712-87.2018.8.11.0002

APELANTE: PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL, JHONNY DA COSTA MELO, DONATO SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (4 VEZES) HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ( 2 VEZES) – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (2 VEZES), POSSE DE ARMA DE FOGO E ARTEFATOS EXPLOSIVOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – NULIDADE DA CONDENAÇÃO – PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLETADOS NO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM VERSÃO PROPORCIONADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA INDEVIDAMENTE EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA AJUSTADA PARA O DOBRO – CONFISSÃO RECONHECIDA, DE OFICIO, EM BENÉFICO DE THALYSON, NOS DELITOS DE HOMICÍDIOS, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Não existe a mácula na fase de pronúncia invocada pela defesa, pois, no julgamento do recurso em sentido estrito restou demonstrando que haviam provas judicializadas suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

“
Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão"
(STJ, AgRg no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa e opta por uma delas.

A multiplicidade de lesões em regiões vitais do corpo autoriza o desvalor da culpabilidade, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta; contudo, o argumento não pode ser invocado quando não houver provas nesse sentido.

A confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua pena.

“A exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados” (
STJ, AgRg no REsp n. 2.047.840/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017712-87.2018.8.11.0002

APELANTE: PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL, JHONNY DA COSTA MELO, DONATO SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença prolatada pela Primeira Vara Criminal de Várzea Grande, que após julgamento no Tribunal do Júri, impôs a
Thalyson Thiago Taborda Oliveira
a pena de 100 (cem) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, e 76 (setenta e seis) dias-multa, por infração ao art
. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira), art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva Pereira), art. 121, §2º, incisos III, IV e V, §4º, do Código Penal (vítima Lana Talyssa Moreira Bezerra), art. 121, §2º, incisos III, IV e V, do Código Penal (vítima Keize Rodrigues), c/c o art. 71, parágrafo único, do Código Penal; art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, c/c o art. 70 do Código Penal (vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues), art. 12 da Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (redação anterior à Lei 13. 964/2019) e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, c/c o art. 69 do Código Penal; e a
Donato Silva Nascimento e Johnny da Costa Melo
a pena de 97 (noventa e sete) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 34 (trinta e quatro) dias-multa cada, por infração ao art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira), art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva Pereira), art. 121, §2º, incisos III, IV e V, §4º, do Código Penal (vítima Lana Talyssa Moreira Bezerra), art. 121, §2º, incisos III, IV e V, do Código Penal (vítima Keize Rodrigues), c/c o art. 71, parágrafo único do Código Penal; art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes, c/c o art. 70 do Código Penal (vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues) e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, c/c o art. 69 do Código Penal.

Em suas razões, Thalyson sustenta que: 1) a dosimetria dos crimes deve ser revista; 2) a culpabilidade foi indevidamente negativada; 2) “
não se revela legítima a exasperação excessiva, mediante fixação puramente arbitrária, como é o caso dos autos, em que o Magistrado elevou a pena em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial por ele entendida na primeira fase da dosimetria
” (sic); 3) o aumento na fase intermediária também é desproporcional; 4) “
mostra-se desarrazoada a diminuição no mínimo (um terço) quanto aos crimes de tentativa de homicídio
” (sic)
(Id.
145405863 - pág. 1-11).

Johnny também insurge e aduz que: 1) o julgamento contraria a prova dos autos, pois “
todo o manancial probatório que consta no presente processo, relativamente à autoria do fato, resume-se ao depoimento testemunhal, mais precisamente de inúmeras testemunhas arroladas pela acusação em relação ao apelante, sendo que somente uma dessas testemunhas, que indicasse de passagem é agente da Polícia Cível, falou que o apelante teria participado do crime, mas conforme se pode observar no seu depoimento na fase de instrução e julgamento (sumário de culpa), o mesmo é bem contraditório e sendo importante ressaltar que o Ministério Público desistiu de sua oitiva no dia do julgamento no plenário do Tribunal do Júri
” (sic); 2) “
das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisadas pelo MM. Juiz Presidente, entendeu que todas são desfavoráveis ao apelante, fato este que não procede, de forma que não há elementos da sentença ora atacada para que a fixação da pena-base tenha ficado tão além da pena mínima
” (sic) (
Id.
161175693 - pág. 1-27).

A sua vez, Donato assevera que: 1) a condenação é nula, porque “
a pronúncia [foi] baseada exclusivamente em elementos informativos [colhidos] na fase inquiritorial – infringência do art. 155 do CPP”
(sic); 2) “
a pronúncia não pode se basear no depoimento indireto do policial civil que relatou, em juízo, o que ouviu dizer de uma confissão praticada ilegalmente durante o inquérito policial
” (sic); 3) “
como já comprovado nos autos [...], o único meio que levou o apelante ao Conselho de Sentença e a ser condenado foi simplesmente pelo fato da confissão praticada ilegalmente de Thalisson
” (sic); 4) “
a defesa técnica do apelante entende que a decisão do Júri foi totalmente destoante da fonte probatória dos autos que foram colhidos ao longo da sessão de instrução
” (sic); 5) “
em caso de não anulação do julgamento do apelante, requer então a reforma da sentença, pelos motivos acima expostos, para que a pena base do apelante seja fixada no patamar mínimo previsto em abstrato
” (sic)
(Id.
162013163 - pág. 1-32).

Contrarrazões no Id.
145405865 - pág. 1-19 e Id. 164793683 - pág. 1-39.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
169768679 - pág. 1-19
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017712-87.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

PRELIMINAR: NULIDADE DA CONDENAÇÃO

A defesa de Donato invoca a nulidade da condenação, aduzindo que sua pronúncia se baseou, “exclusivamente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”, o que entende caracterizar “infringência ao art. 155 do CPP” (sic).

A preliminar não prospera.

A existência de provas judicializadas e a suficiências delas para pronunciar o réu restou assentada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.
1022342-10.2020.8.11.0000, ocorrido em 22-2-2021, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA VÍTIMA – DOIS CRIMES CONSUMADOS E DOIS TENTADOS – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL, COM USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR SUSTENTADA PELA DEFESA DE UM DOS RÉUS AFASTADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COLETADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA

DEFESA, EM SINTONIA AS PROVAS TÉCNICAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS ENVOLVIDOS – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE AFASTAR A SUBMISSÃO DOS AGENTES AO TRIBUNAL DO JÚRI

– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
– DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando o réu participa de uma chacina no começo da manhã, e é preso no final da tarde, resta caracterizada a situação de flagrante.

Tratando-se de crime permanente – como é o caso do delito de organização criminosa – o mandado de busca e apreensão é desnecessário para que os policiais ingressem na residência do acusado.

A decisão de pronúncia
constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

A existência de fortes indícios de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia ou a absolvição dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Se isolada nos autos, a negativa de autoria não permite a despronúncia dos agentes
.

“
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular” (STJ, EDcl no REsp 1486745/SP).

O cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe.

A morte das vítimas dentro de casa, enquanto estavam deitadas, pode caracterizar a qualificadora do art. 121, § 2º. Inciso IV, do Código Penal.

“
Apontando os elementos coligidos para a circunstância de que as vítimas foram executadas quando já se encontravam rendidas, com as mãos amarradas com os cadarços de seus próprios tênis, subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”

(
TJ/RS,
Recurso
em Sentido Estrito, Nº 7008388
6598).

“Não há ilegalidade na aplicação da qualificadora do emprego de meio cruel na hipótese de homicídio doloso tentado, quando admite o tribunal como configurado o intento de sofrimento desnecessário na ação de buscar matar a vítima [...]” (STJ, AgRg no HC 568.544/PR).

Se há indicativo que o segundo crime foi executado para assegurar a impunidade do primeiro, a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal deve ser submetida aos jurados.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Apesar de a confissão extrajudicial de
Thalyson ser considerada naquela fase, não se tratou da única prova sopesada na pronúncia de Donato.

De fato, o conjunto probatório produzido na fase antecedente foi exaustivamente esmiuçado no julgamento do recurso e indicou satisfatoriamente a participação dele nos crimes.

Nesse aspecto, o voto condutor ressaltou:

Como se observa, as provas angariadas indicam que os réus cometeram os crimes de homicídio – consumado e tentado – que lhes são imputados, além dos delitos conexos – sequestro e cárcere privado, organização criminosa,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com o apurado, ao receber a notícia dos homicídios acontecidos na residência localizada na Rua Miguel Leite, a polícia averiguou que o veículo usado era semelhante ao que Thalyson Thiago – que já era investigado por vários delitos patrimoniais ­– utilizava.

A partir daí as equipes da DHPP-VG se deslocaram até as proximidades da residência dele e constataram que o Sandero prata estava estacionado na garagem, coberto com um lençol.

Após certo tempo de campana, Thalyson se aproximou da residência; contudo, ao perceber que estava sendo vigiada, empreendeu fuga.

Ele foi detido a poucos quarteirões de distância e disse para os policiais – que estavam a paisana, com viaturas descaracterizadas – que fugiu, pois pensou que eles eram do PCC e que estavam ali para lhe matar em razão dos homicídios.

Ao descrever as diligência que resultaram na prisão de Thalyson, Heber de Cerqueira Soares explicou para o promotor que justiça
“
ele achou que era a facção rival que foi para matar ele, ele tinha cometido o homicídio um dia antes, a gente estava descaracterizado, né?, a paisana, disse que fugiu porque achou que era a turma do PCC para matar ele”.

As provas demonstram ainda, que, após ser detido, Thalyson admitiu que, mais cedo naquele dia, junto com Dumbão (Luiz Fernando) e Donato (Neto ou Netinho), a mando de líderes do Comando Vermelho que estavam encarcerados – dentre eles Johnny Morte –, haviam matado integrantes do PCC, que atentaram contra membros do Comando Vermelho de Tangará da Serra, e ainda que, no dia anterior, sequestraram Lana e Keize, na rodoviária de Várzea Grande, e as deixaram nas mãos de Patrick e outra pessoa, para que conseguissem a localização do esconderijo.

Quanto à dinâmica dos fatos, as testemunhas são uníssonas.

Em todas as oportunidades em que foram inquiridos, os policiais que participaram do flagrante foram contundentes em afirmar que Thalyson entregou os comparsas, assim como individualizou a conduta de cada um deles na empreitada criminosa.

De fato, perante o juiz, João Paulo de Oliveira esclareceu que Thalyson narrou que ele, Dumbão e Donato entraram na residência tirando o portão eletrônico do trilho e atiraram nas vítimas, que foram mortas em ‘retaliação’ à tentativa de homicídio cometida contra membros do Comando Vermelho dias antes
.

As declarações prestadas por Elaine Fernanda da Silva – autoridade policial responsável pelo flagrante – alinham-se aos demais elementos de convicção angariados.

De acordo com a delegada, Thalyson – que foi interrogado na presença de um advogado – confirmou que era ‘soldado’ do Comando Vermelho, e que praticou os homicídios ocorridos na Rua Miguel Leite com o auxílio de Luiz Fernando e Donato, a mando de lideranças da facção que estavam presas, por vingança contra o PCC.

Embora a defesa tente desacreditar os policiais da DHPP-VG, alegando que eles torturaram Thalyson para confessar os crimes, assim como para incriminar os corréus, não há evidências do alegado.

O exame de corpo de delito de Talyson – que a defesa insiste que não foi trazido aos autos – encontra-se encartado no Id. 63990484 - Pág. 1-4, e registra que o réu foi periciado na data de 4-1-2018, ou seja, no dia posterior à prisão, e apresentou a seguinte descrição
:

III - Histórico:

Exame de reeducando sob custódia do Estado. O periciando relata que foi detido ontem e
nega que tenha sido agredido fisicamente por policiais ou outros agentes do Estado, porém, durante a tentativa de fugo caiu de um muro
.

[...]

VII – Conclusão:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que
não restam vestígios de lesão corporal
de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Thalyson Thiago Taborda Oliveira.

As informações constantes no laudo convergem com o que foi relatado pelos policiais que realizaram o flagrante, no sentido de que, ao empreender fuga, em determinado momento Thalyson abandonou o veículo que estava, saiu correndo, e pulou diversos muros para assegurar a fuga.

A tese de que a ‘tortura’ do réu resta evidenciada no fato de que ele não foi encaminhado para a audiência de custódia no tempo correto, também não encontra respaldo nas provas dos autos.

A partir da documentação que instrui o feito, observo que o flagrante foi remetido ao juízo em
5-10-2018
(sexta-feira), e convertido em preventiva na mesma data. Na oportunidade o magistrado também designou a audiência de custódia para o dia 9-10-2018 (Id. 63988971 - Pág. 1-3).

No termo de audiência não há sequer menção às supostas agressões sofridas por Thalyson no momento da prisão (Id. 63988976 - Pág. 1-2).

A alegação de que o interrogatório extrajudicial de Thalyson não tem validade, porque não lhe foi assegurado a assistência de um advogado, tampouco merece credibilidade.

Quanto a isso, o que se tem de concreto é o registro de que, na delegacia de polícia, ele foi acompanhado pelo advogado Elder Matheus Campos Taborda, inscrito na OAB/MT 25543/O, cuja assinatura consta no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 1304/2-18
.

A eventual incapacidade técnica do causídico – invocada pela atual defesa de Thalyson – não pode ser aferida nos presentes autos. Aliás, sequer há provas nesse sentido, especialmente porque se trata de profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, fazendo presumir que ele se encontrava apto para o exercício da advocacia.

Conveniente lembrar que os depoimentos prestados pelos policiais da DERF-VG não são as únicas provas que embasam a pronúncia dos réus.

Depois do concluído o flagrante, o inquérito policial foi remetido para a Delegacia de Proteção à Pessoa, que prosseguiu com a apuração dos fatos.

As provas angariadas pela DHPP convergem com a linha de investigação anteriormente adotada.

Leandro Matias Garcia relatou que, “por
volta das 18horas recebemos a informação que a Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Várzea Grande teria prendido a pessoa conhecida por Thalyson Thiago [...], e que em tese essa pessoa teria participação nos homicídios da residência, e que com ele teria sido localizado alguns capuzes, armas utilizadas no crime, bem como o veículo também utilizado, o qual o Thalyson dirigia
”.

O policial explicou que as diligências empreendidas pela polícia corroboraram os fatos relatados por Thalyson no momento da prisão, uma vez que
a participação da pessoas citadas por ele – Donato, Luiz Fernando, Patrick e Johnny – foram confirmadas, por outros meios de prova.

Até mesmo a motivação do crime foi exposta pelo policial, que, no ponto, declarou: “
nós recebemos na época informação de uma outra unidade da PJC de que teria ocorrido no mês de setembro do mesmo ano, trinta dias antes a empreitada criminosa, que as pessoas de Leandro, vulgo Fala Fina, e Felipe teriam tentado tirar a vida de duas pessoas em Tangará, um seria o Deivid de Tal, não conseguimos chegar na identificação, e o outro seria um tal de Wesley de Amorim, vulgo Sapinho, ambos morados de Tangará e que a motivação para esse crime ocorrido aqui em Várzea Grande teria sido por conta de represálias pela fato da tentativa ocorrida na cidade de Tangará, trinta dias antes
”.

Conquanto a defesa tente colocar em dúvida a credibilidade do trabalho desenvolvido pelos policias da DHPP-VG, aduzindo que o crime foi confessado pela pessoa identificada como Paulo Martins Nunes, no estado de Goiás, nada indica o envolvimento dele nos fatos.

Ao ser questionado sobre esse aspecto da investigação, Ferdinando Frederico Murta – delegado da DHPP – esclareceu que a participação dele nos eventos foi descartada porque a versão apresentada por ele “não batia em absolutamente nada”, e as averiguações que foram realizadas, inclusive pelo Núcleo de Inteligência, não forneceram nenhum “liame de conexão ou de verissimilidade daquilo que por ele foi dito”.

A testemunha explicou ainda que, ante a ausência de qualquer indício da participação de Paulo no evento delitivo, a polícia chegou a duas vertentes: ou se tratava de uma pessoa “com algum tipo de perturbação de origem mental”, ou “de uma astúcia da organização criminosa, para atrapalhar as investigações”, como já havia acontecido outras vezes.

As provas técnicas produzidas se alinham à prova testemunhal para sustentar a pronúncia impugnada.

A perícia no aparelho celular que foi apreendido em poder de Thalyson encontra-se materializada no laudo n. 2.20.2019.34314-01(Id. 63988998 - Pág. 7 a 63989454 - Pág. 5).

A
extração de dados demonstrou que os réus eram associados ao Comando Vermelho e que cometeram os crimes no interesse da facção. Também deixou evidente que as ações foram desencadeadas concomitantemente, para atingir o fim almejado, qual seja matar os membros do PCC que participaram da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra
.

Anoto que,
ao verificar o teor das conversas extraídas, a polícia realizou diversas diligências para identificar os interlocutores.

Leandro Matias Garcia esclareceu que
“
para a gente poder comprovar que aquele numeral 98119-4688 estava de posse de Patrick, nós conseguimos informação que Patrick tinha sido contratado por uma terceirizada ASD, [...] eu fui até essa empresa junto com um parceiro, policial Ribeiro, e lá, em uma primeira conversa não foi possível nos fornecer nenhum tipo de documento, mas posteriormente teriam conversado lá com o jurídico deles, e eles encaminharam um e-mail para nós, e na ficha individual do Patrick, na qual consta sua foto, essa ficha foi datada no mês dez de 2017, e naquela ficha consta exatamente o mesmo numeral de telefone como contato de Patrick, esse mesmo número consta lá, 98119-4688, então, nós não tivemos dúvida que Patrick fazia uso daquele numeral, porque ele mencionou aquele numeral em 2017 quando contratado pela empresa”.

Entre Thalyson (identificado como Tiago) e o numeral 65-98119-4688, que como se viu pertencia a Patrick, o laudo expôs a seguinte conversa, verbis:

[...]

A prova técnica comprovou ainda que, no dia 2-10-2018, Thalyson conversou com um usuário não identificado a respeito de “uma situação envolvendo uns caras”, e perguntou a ele se “vai matar PCC”, que confirmou a situação:

[...]

No dia 3-10-2018, em troca de mensagens com o numeral 65-9273-8270, Thalyson admitiu que utilizou o Sandero no crime, e queria esconder o veículo na casa do interlocutor, que diz ter reconhecido ele, Tiago e Dumbo no vídeo que foi divulgado:

[...]

A perícia comprovou ainda que Thalyson debateu os sequestros e a morte das meninas com o contato identificado como Maikso. Na conversa, o réu afirmou que “subiu as duas”, porque eram membros do PCC.

Em outro diálogo, Thalyson chamou a atenção de Neto (Donato Silva do Nascimento) por ter ido “sem a toka’ na situação do crime
”.

Thalyson também debateu os crimes com o interlocutor identificado como Panda, e voltou a afirmar que “os principais morrem”. Na conversa Panda demonstrou preocupação em deixar registro do diálogo havido entre ele; nesse momento, Thalyson desconversa e diz: “nem sei do que se ta falando, so to te mostrando uma matéria”.

Outro trecho das transcrições demonstrou que Thalyson conversou com o contato identificado como Ariso, que se impressionou com a rapidez com que o grupo invadiu a residência na Rua Miguel Leite e executou as vítimas.

Também foram identificadas conversas entre Thalyson e Johnny, na qual discutiram a participação de Netinho e Dumbo nos delitos. Johnny também chamou a atenção para o fato de estarem
conversando muito por mensagens e disse a ele que não era para deixar registro
:

[...]

Pertinente esclarecer que o nome de Johnny surgiu no interrogatório de Thalyson, e a polícia civil apurou que se tratava de Johnny Morte, conhecido membro do Comando Vermelho, que estava recolhido na Penitenciária Central do Estado.

Aliás, como esclarecido por Leandro Matias Garcia, no celular de Thalyson a perícia identificou um grupo de Whatsapp denominada “família CVMT” do qual os investigados faziam parte
.

O fato de a polícia penitenciária não ter encontrado aparelho celular ou chip em poder de Johnny na oportunidade em que vistoriou a cela em que ele estava recluso não é suficiente para eximi-lo da responsabilização penal.

Não é novidade que há intensa utilização de celular dentro dos presídios, e que, apesar do esforço, muitas vezes os agentes não conseguem encontrar/apreender os aparelhos.

As imagens obtidas no celular de Thalyson somam-se às demais provas coligidas.

Nelas é possível identificar as vítimas Lana e Keize ainda com vida, aparentemente em um quarto, amarradas. Em outra imagem elas aparecem mortas, ainda amarradas e jogadas no rio.

Também há fotos em que aparecem as vítimas baleadas dentro da residência localizada na Rua Miguel Leite.

De mais a mais, como bem ressaltou o promotor de justiça nas contrarrazões apresentadas, “câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos invadindo a residência para matar as vítimas Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva Pereira (vide fl. 146), enquanto vídeos obtidos através de arquivos localizados em aparelho celular apreendido revelaram a execução das vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues pelos criminosos” (id. 63990970).

Se não bastasse, o laudo pericial n. 2.3.2018.33616-01, comprovou por meio do confronto balístico que
várias das munições deflagradas na residência da Rua Miguel Leite foram disparadas por duas das armas apreendidas em poder de Thalyson
.

Além disso, na oportunidade em que foi ouvido na instrução processual, o perito Rubens Sadao Okada esclareceu que “o projetil de 9mm extraído pelo legista do corpo Felipe Melo foi expelido pela arma descrita no item 4 do laudo” – pistola Gock G17, 9mm Luger, apreendida na residência de Thalyson.

[...]

Ademais, não se pode ignorar que na fase extrajudicial Thalyson confessou os crimes, sendo certo que, naquela oportunidade, descreveu pormenorizadamente a participação dos demais réus na empreitada criminosa.

Na verdade, até mesmo a retratação judicial de Talyson é controvertida, pois, como dito alhures, a suposta ‘tortura’ que sofreu por parte dos polícias não restou comprovada nos autos.

Além disso, na jurisprudência é pacífico o entendimento de que "a retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de 2º Grau." (AgRg no AREsp 277.963/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 07/05/2013)” (STJ, AgRg no AREsp 1142136/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Diante do contexto delineado, não basta que os réus neguem seu envolvimento no crime. “Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa” (TJ/MT, N.U 1012036-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)
(Id. 145405329 - pág. 1-56) (sem destaques no original).

Saliento que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “
em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades
denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão
temporal (HC n. 569.716/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/
2020
)” [...]
(AgRg no HC n. 805.062/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023) .

No mesmo sentido colaciono a seguinte julgado:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO
. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "
é pacífico nesta Corte o entendimento de que "eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão
" (AgRg no RHC 163.683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023) (sem destaque no original).

De mais a mais, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, sem a confissão extrajudicial de
Thalyson, o caso teria um desfecho diferente, o que
, por si só, inviabiliza o reconhecimento de possível nulidade.

Nesse sentido:

[...] Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). [...]
(STF. ARE 1317172 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021).

[...] O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de 2 (dois) crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, cometidos contra Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues – ambas menores de idade –, 2 (dois) crimes de homicídio qualificado, cometidos contra Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira, 2 (dois) crimes de tentativa de homicídio qualificado, cometidos contra Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva Pereira, além de organização criminosa, p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de artefato explosivo.

De acordo com a denúncia, Thalyson, Donato, Luiz Fernando e Patrick integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho e “praticavam crimes, em especial contra o patrimônio e homicídios, sob ordem emanada das lideranças que se encontravam presas na Penitenciária Central do Estado”, dentre elas Johnny da Costa Melo.

Por outro lado, Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira eram integrante do PCC e, na cidade de Tangará da Serra, tentaram matar “David” e “Sapinho” –

que eram membros do Comando Vermelho.

Depois disso, com medo de represálias, junto com Junior da Silva Pereira e Vitor Santana dos Santos – que também pertenciam ao PCC – se deslocaram para Várzea Grande na companhia de Lana Talyssa Moreira Bezerra e de Keize Rodrigues.

Na cidade eles foram auxiliados por Wender Rodrigues Chagas – outro faccionado, que locou um imóvel para abrigá-los. Assim, eles se esconderam na residência localizada à Rua Miguel Leite, esquina com a Rua Assunção, n. 17, no Bairro Água Limpa.

Ao receber a notícia da tentativa de homicídio ocorrida em Tangará da Serra, “
Johnny da Costa Melo, um dos líderes do Comando Vermelho custodiado na Penitenciária Central do Estado – PCE, deu a ordem para que soldados da organização [...], matassem os membros do PCC envolvidos
” (sic).

De alguma forma, os réus tomaram conhecimento que as adolescentes voltariam para Tangará da Serra. Assim, em 2-10-2018, Thalyson e Luiz Fernando, com o auxílio de Donato, as sequestraram nas proximidades da rodoviária de Várzea Grande.

Depois disso, elas foram entregues a Patrick e outra pessoa não identificada, que ficaram encarregados de obter delas a localização do esconderijo de Leandro, Felipe, Vitor e Junior. Para isso, elas foram mantidas em cativeiro naquela noite.

No dia seguinte, Thalyson, Donato e Luiz Fernando utilizaram o veículo Sandero para se deslocar até o esconderijo, invadiram o local encapuzados e armados, e executaram Leandro e Felipe. “
Vitor e Júnior, que também se encontravam na residência, foram alvejados inúmeras vezes”
(sic),

porém sobreviveram.

A denúncia registrou ainda que, “
após cometerem o crime, Thalyson, Luiz Fernando e Donato avisaram Patrick

e ao terceiro não identificado, que mantinham as adolescentes como reféns, sobre o êxito do assassinato dos integrantes do PCC, sendo que Patrick e o outro, para ocultar a autoria, e com isso, assegurar a impunidade pelo cometimento da chacina, executaram as menores com disparos de arma de fogo
” (sic).

Naquele momento, as meninas estavam amarradas, “
sendo determinado pelo atirador que abrissem a boca para serem mortas com um tiro na cabeça; diante da recusa, foram sumariamente executadas com disparos”
(sic) e depois jogadas no rio.

Os homicídios – tentados e consumados – contra os rapazes foi praticado por motivo torpe, ou seja, “em cumprimento à ordem emanada de uma das lideranças do Comando Vermelho”, por vingança, e com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois “a ação criminosa foi rápida e de inopino (Id. 77293450 - pág. 1-5).

O
processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, uma vez que não foi encontrado (Id. 145405180 - pág. 64-67).

Além disso, o feito foi desmembrado em relação a Patrick, que também restou condenado (art. 121, §2°, incisos III, IV e V, c/c § 4° e art. 148, §1°, inciso IV, todos do Código Penal, em relação à vítima Lana Talyssa Moreira Bezerra vítima Keize Rodrigues e art. 2°, §2° da Lei 12.850/2013) e teve sua pena estabelecida em
35 (trinta e cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa no julgamento do apelo.

Estas são as provas em que se basearam os jurados.

Na fase inquisitorial, Heber de Cerqueira Soares declarou:

Que após tomarem conhecimento de que um veículo Sandero de cor prata havia sido utilizado para a prática do quádruplo homicídio qualificado, ocorrido, nesta data, figurando como vítimas: Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Keize Rodrigues e Lana Talyssa Moreira Bezerra, bem como da dupla tentativa de homicídio que vitimou Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira,
esta especializada iniciou diligências investigativas no intuito de elucidar a autoria dessa chacina, eis que, a delegacia já vinha investigando a prática de alguns roubos em Várzea Grande, nos quais os meliantes utilizaram um veículo Sandero de cor prata
; Que já no final da tarde, a equipe conseguiu coligir elementos de que os autores dos homicídios qualificados consumados e tentados praticados contra as vítimas acima declinadas se tratavam de Thalyson Thiago Taborda Oliveira, Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho e Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão,
e que o veículo utilizado para a prática dos crimes se tratava
do veículo Sandero, cor prata, placa AXB 4126 de propriedade de Thalyson Thiago Taborda Oliveira
;
Que as equipes diligenciaram até a residência do conduzido Thalyson o qual ao perceber a aproximação das viaturas empreendeu fuga, mas fora detido pela equipe que, diante da resistência à prisão, necessitou utilizar de força moderada para contê-lo e efetuar a prisão;
Que na residência de Thalyson Thiago Taborda Oliveira, a equipe apreendeu as armas de fogo utilizadas para a prática dos homicídios consumados e tentados, sendo: o revólver cal. 38, marca Taurus, uma pistola, marca Taurus, cal. 40 (subtraída da Polícia Judiciária Civil de MT), uma pistola Glock cal. 9 mm, além de acessórios, tais como carregadores, coldre e cinto guarnição; Que ao ser indagado acerca dos fatos, Thalyson Thiago Taborda Oliveira confessou que praticou o quádruplo homicídio consumado e a dupla tentativa de homicídio em concurso com Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho e Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão e que realmente utilizou o seu veículo Sandero, cor prata, placa AXB 4126 para a prática dos crimes; que, na residência do indiciado a equipe apreendeu ainda as balas clavas utilizadas por Thalyson e seus comparsas Donato e Luiz Fernando durante a prática dos homicídios; Que ao ser indagado acerca da motivação dos homicídios, Thalyson Thiago afirmou que integra a organização criminosa comando vermelho de mato grosso e que a ordem para a prática dos homicídios adveio da liderança do Comando Vermelho – MT [...]
(Id.

145405154 - Pág. 7-10).

O depoimento dos demais policiais foi no mesmo sentido.

Esta é a confissão de Thalyson na delegacia de polícia:

[...] Que está desempregado desde que saiu da cadeia, e ao ser indagado se está se sustentando com o dinheiro dos roubos, respondeu: “isso”;
Que, afirma integrar/constituir a organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso - CVMT, desde o ano de 2017

e afirma que paga anuidade ao Comando Vermelho, no valor de R$ 100,00 (cem reais);
Que ao ser indagado de que forma e para quem é efetuado o pagamento, respondeu: "os caras do presidio passam a conta e a gente deposita, mas direto muda a conta, eu não lembro os números das contas";
Que ao ser indagado acerca de sua função no âmbito de hierarquia do CVMT, respondeu: "sou soldado mesmo, só cumpro as ordens que vem de lá de dentro do presídio

PCE
": Que afirma possuir três condenações pela prática de roubo majorado, ao cumprimento de mais de dezessete anos de reclusão; Que foi colocado em liberdade em julho do corrente ano, mediante o uso de tornozeleira eletrônica;
Que ao ser indagado qual a estratégia utilizada para dificultar ou impedir a sua localização nos locais dos crimes, através do rastreio da tornozeleira eletrônica, respondeu: "papel alumínio
";
Que, ao ser indagado se a ordem para a prática do quadruplo homicídio qualificado consumado e do duplo homicídio tentado, que vitimou respectivamente Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Lana Talyssa Moreira Bezerra e keize Rodrigues (vítimas homicídio qualificado consumado) e Vitor Santana Santos e Junior da silva Pereira, partiu do Comando Vermelho, vindo a ordem do presídio, respondeu: “é a lei né?"; Que ao ser indagado se a expressão "e a lei” significa sim, que a ordem para matar essas pessoas veio do Comando Vermelho, e, na condição de soldado cumpriu, matou essas pessoas, respondeu: "sim";

Que ao ser indagado se nesta data, por volta das 09:00 horas, juntamente com Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho e Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão, munidos de revolver cal. 38, uma pistola cal. 40 e uma pistola cal. 9mm, se dirigiram até a residência situada na Rua Miguel Leite, Centro, nesta, e praticaram o homicídio consumado que vitimou Felipe Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira, bem como a tentativa de homicídio que vitimou Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira respondeu: “sim;
Que ao ser indagado se para a prática do crime utilizaram o seu veículo Sandero [...], respondeu: "sim"; Que ao ser indagado há quanto tempo possui o referido veículo, respondeu: "desde quando saí do presídio, eu paguei sete mil nele
; Que ao ser indagado qual a motivação do homicídio e da tentativa de homicídio, respondeu: "guerra de facção dona";
Que ao ser indagado se as vítimas integram outra facção, respondeu: "sim. PCC"
Que ao ser indagado se a ordem para matá-los foi tão-somente pelo fato de integrarem a facção rival (PCC) ou se praticaram algum fato específico contra algum membro do comando Vermelho-MT, respondeu: "eles balearam um do CV lá em Tangará
"; Que alega não saber quando ocorreu essa tentativa de homicídio em Tangará da Serra; Que ao ser indagado de que forma e quem recebeu a ordem do Comando Vermelho para executarem os homicídios, respondeu: “Dumbo recebeu a ordem, acionou eu e o Donato";
Que ao ser indagado se as armas apreendidas, nesta data, em sua residência, quais sejam, o revólver cal. 38, a pistola cal.40 (subtraída da Polícia Judiciaria Civil de MT) e a pistola Glock cal. 9mm foram as armas utilizadas para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "foi
"; Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada pelo interrogando para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "o trinta e oito, esse mesmo que estava lá em casa"; Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada por Donato Silva Nascimento, vulgo Netinho, para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: "a pistola ponto quarenta"; Que ao ser indagado qual foi a arma de fogo utilizada por Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo/Dumbão, para a prática dos homicídios acima declinados, respondeu: “a pistola nove milímetros”, Que ao ser indagado se as balaclavas apreendidas em sua residência nesta data foram as mesmas utilizadas pelo interrogando e pelos comparsas [...], respondeu: "sim";
Que ao ser indagado de que forma entraram na residência das vítimas, respondeu: "tiramos o portão do trilho, entramos na residência e pegamos os quatro dormindo nos colchões e começamos a dar tiro em todo mundo";
Que afirma que descarregou o revólver que estava portando, desferindo seis disparos contra as vítimas; Que afirma que Luiz Fernando e Donato também descarregaram as pistolas contra as vítimas; Que ao ser indagado porque mataram também as vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e keize Rodrigues, respondeu: "faccionário pô"; Que ao ser indagado se a sua resposta “faccionário pô” significa que o homicídio praticado pelo interrogando e seus comparsas contra Lana e Keize também foi motivado por ordem do Comando Vermelho e significa que as vítimas também pertenciam a facção rival, PCC, respondeu: "isso";
Que ao ser indagado qual foi a sua participação no duplo homicídio, ocorrido nesta data, que vitimou Lana a e keize, as quais foram localizadas com as mãos amarradas para trás, e com perfurações provocadas por projetil de arma de fogo, respondeu: "só de ter pego elas no dia anterior”
;
Que ao ser indagado qual foi o veículo que utilizou para sequestrar as vítimas [...] antes de matá-las, respondeu: “foi no meu Sandero prata, foi eu e o Dumbo, nós pegamos elas na rodoviária aqui em Várzea Grande, levamos na lateral do Atacadão e lá nos passamos elas para o Celta preto do Donato; Que ao ser indagado se possuíam conhecimento do vínculo das vítimas Lana e Keize com as vítimas Felipe Melo dos Santos, Leandro Luiz de Oliveira, Vitor Santana Santos e Junior da Silva Pereira, respondeu: “foi passado que eram faccionarias e namoradas de dois deles
": Que ao ser indagado se a ordem do Comando Vermelho era sequestrá-las e antes de matá-las obrigá-las a mostrar o endereço da casa onde as vítimas Felipe, Leandro, Vitor e Junior estavam escondidas respondeu: "isso";
Que alega que dividiram as funções, o interrogando, Luiz Fernando e Donato ficaram responsáveis por matarem Felipe, Leandro, Vitor e Junior, enquanto que o vulgo Cabral do Parque do Lago, o qual possui um XR branca, e um outro que o interrogando alega não saber ficaram com a função de matar as mulheres (Lana e Keize
);
Que afirma que fazem parte de um grupo de WhatsApp e algumas das ordens eram repassadas nesse grupo, relatando que assim que finalizaram a função de matarem Felipe, Leandro, Vitor e Junior postaram no grupo do CV (família) para que Cabral e o outro comparsa executassem a parte deles, ou seja, matassem as mulheres Lana e Keize; Que ao ser indagado, já que alega que a sua função no homicídio que vitimou Lana e Keize foi sequestrá-las na noite anterior e avisar quando terminassem de executar os homens, como explica que um veículo de cor prata, com três indivíduos, foi visto no local do crime, onde os corpos das mulheres foram localizados, respondeu: “a morte dessas meninas ficou na responsabilidade do Cabral"
; Que ao ser indagado acerca do colete balístico com o logo da empresa de vigilância MJB, respondeu: "eu comprei de um cara, comprei do Cesar, conhecido por Bananinha, paguei quinhentos reais"; Que ao ser indagado acerca do cinto de guarnição e do coldre apreendidos em sua residência nesta data, respondeu: “comprei junto com o colete"; Que ao ser indagado acerca dos artefatos explosivos (bananas de dinamite) apreendidas em sua residência nesta data, respondeu: "comprei de um preso que tá lá na PCE, no raio III, comprei do Fernandinho, paguei mil reais"; Que ao ser indagado se essas dinamites seriam utilizadas para explodir o muro do presídio, respondeu: "não, era pra explodir caixa eletrônico";
Que ao ser indagado acerca de Johnny da Costa Melo, vulgo Johnny Morte, respondeu: "ele tá no grupo de WhatsApp do CV"

[...]; Que reitera a afirmação de que durante a prática dos homicídios colocou um alumínio na tornozeleira eletrônica para impedir a sua localização e, ao mesmo tempo não configurar rompimento do dispositivo;
Que ao ser indagado porque empreendeu fuga e resistiu a prisão, respondeu: "achei que era alguém querendo matar eu pô"; Que afirma que logo após praticarem os homicídios foi juntamente com Luís Fernando e Donato para a sua a residência [...]; Que alega que deixaram as armas e as balaclavas em sua residência, Donato e Luiz Fernando foram embora e o interrogando afirma que foi para a beira do rio, na Passagem da Conceição, onde permaneceu até por volta das 16:30; Que alega não saber do paradeiro de seus comparsas [...]
(RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

Os demais réus negaram qualquer envolvimento nos fatos.

Na fase de
formação da culpa
, Heber de Cerqueira Soares confirmou as circunstâncias em que ocorreu a prisão de Thalyson e forneceu aspectos importantes da atuação da polícia no caso:

MP: O senhor é investigador de polícia?

T: Sim.

MP: Da delegacia de roubos e furtos?

T: Sim, de Várzea Grande.

MP: Hoje aqui a gente está instruindo um processo que envolve uns crimes de homicídios que ocorreram em 3-10-2018 [...], onde duas pessoas morreram, duas pessoas sobreviveram, e depois outros dois homicídios, de duas meninas [...], o senhor poderia contar para a gente o que o senhor tem conhecimento sobre isso?

T:
No dia dos fatos, das filmagens que a gente recebeu do ocorrido, a gente viu um Sandero que participou do crime, investigações de outros roubos a gente tinha informação que o suspeito Thalyson tinha um Sandero, e teve denúncias também que informou que foi e ele e outros que participou desse homicídio, aí nós fomos até a residência desse Thalyson para fazer uma campana, investigação, a gente viu o Sandero lá, estava meio escondido, coberto com lençol, a gente aguardou de campana lá, ele chegou de veículo lá e fugiu da nossa equipe, quando a gente pegou ele, ele confessou o homicídio
.

MP: Tá, ele fugiu, como foi essa captura dele, essa fuga e a captura dele?

T: Ele correu de carro, a gente correu atrás dele, saiu do carro correu a pé, a gente correu atrás, aí veio mais equipe, a gente conseguiu cercar ele mais para frente lá no quarteirão.

MP: E no momento em que ele foi detido, o que ele falou?

T: Ele achou que era a facção rival que foi para matar ele, ele tinha cometido o homicídio um dia antes, a gente estava descaracterizado, né?, à paisana, disse que fugiu porque achou que era a turma do PCC para matar ele.

MP: E a respeito desses crimes que estão aqui no processo, dos homicídios?

T: O homicídio ele confessou que ele e os amigos dele que ‘praticou’ esse homicídio na Rua Miguel Leite.

MP: Se recorda dos nomes que ele declinou?

T: Apelido só, Dumbão (Luiz Fernando), Donato...

MP: Então ele disse que foi ele, o Dumbão e o Donato?

T: Isso.

MP: E de qual homicídio que ele estava confessando, o das meninas ou da casa?

T: Na residência na Miguel Leite
.

MP: Na casa?

T: Sim.

MP: O que mais ele falou a respeito desse crime que ocorreu na casa lá?

T
: Ele falou que foi uma retaliação porque tentaram matar um parceiro dele em Tangará, aí eles foram vingar esse atentado em Tangará, e sequestraram as meninas na rodoviária para elas ‘indicar’ onde que era a morada das vítimas, para indicar onde eles estavam hospedados.

MP: Perfeito, aí eles foram até lá, eles três, o Thalyson diz que foi ele, o Donato e o Dumbão?

T: Sim.

MP? Ele falou alguma coisa a respeito, onde é que estava a arma?

T: Falou que estava na casa dele, quando a gente pegou ele foi até a residência dele, aí o pai e a esposa dele ‘liberou’ a entrada lá, aí estava em cima do guarda-roupa.

MP: E quais armas foram encontradas lá?

T: Um 38, uma .40, um revólver 38 e duas pistolas, uma .40 e uma 9mm.

MP: Posteriormente ele falou alguma coisa a respeito dos homicídios das mulheres, das namoradas das vítimas?

T: Ele falou que não foi ele que participou, pelo que eu lembro, mas foi a turma dele.

MP: Ele chegou a falar mais algum detalhe, como teria ocorrido a morte delas?

T: Não me recordo, porque não fiquei acompanhando depois a oitiva dele lá.

MP: Em relação aos roubos anteriores que vocês estavam investigando, quais roubos especificamente vocês estavam investigando?

T: Foi um roubo a comércio, acho que é contabilidade, roubo a comércio, roubo a loja, que tinha sendo usado um veículo Sandero, cor prata.

MP: O senhor se recorda de ele ser tornozelado, de ele estar com tornozeleira ou não estar com tornozeleira?

T: Só no dia da prisão lá que fiquei sabendo que ele era tornozelado.

MP: Ele comentou, o senhor ouviu algum comentário dele a respeito dessa tornozeleira, se ele fazia alguma coisa para impedir sinal dessa tornozeleira?

T: Ele deixava deligada, né?, descarregar antes de cometer os crimes, um dia antes, e cobria com papel alumínio, que é uma praxe aí de todos tonozelados que usam também.

MP: Ao descarregar ou cobrir com papel alumínio não há captação de sinal?

T: Isso, não dá sinal, porque funciona com chip de celular, satélite.

MP: Ainda a respeito das mortes lá e das tentativas de homicídios na Rua Miguel Leite, ele disse se ele que determinou a morte dessas pessoas, o que ele falou a respeito disso?

T: Foi a mando do presídio, ordem do presidio, né?, dos líderes do Comando Vermelho, que ele participa.

MP: Então ele falou que recebeu ordem de dentro do presidio?

T: Isso.

MP: O senhor se recorda de ele ter dado algum nome, [...] ou só genericamente que ele falou?

T: Falou em um tal de Johnny, ‘Johnny Morte’, também não conheço.

MP: Ele disse o que a respeito desse ‘Johnny Morte’?

T: Que é um preso, que é um líder da facção deles, que de dentro do presídio coordenou essa vingança.

MP: O senhor chegou a conversar posteriormente com as vítimas sobreviventes?

T: Não, depois da prisão dele eu fui para casa, outra equipe assumiu lá durante à noite.

Defesa (Thalyson): Você participou da investigação do caso das meninas?

T: Não senhor.

Defesa: Quem fez a investigação?

T: Não sei.

[...]

Defesa: [...] quais os crimes que o senhor estava investigando juntamente com a equipe que o senhor pertence naquele dia que efetuaram a prisão do Thalyson?

T: Naquele dia a gente foi para localizar o veículo, o Sandero.

Defesa: Mas qual era o crime que estava sendo investigado?

T: Tinham vários crimes de roubo [...] que estava sendo usado um Sandero, e sabia que esse Sandero [...] de propriedade de Thalyson.

Defesa: Então qual era o crime que estava investigando naquela tarde?

T: Roubos.

Defesa: Não estava investigando os homicídios?

T: Naquele dia a gente foi fazer o levantamento do homicídio, porque houve denúncia que era o Thalyson que tinha participado.

Defesa: O senhor saiu em diligência para investigar o roubo ou o homicídio?

T: O homicídio.

Defesa: Então era o homicídio, não era o roubo?

T: Não, o roubo a gente sabia de roubos passados que era usado um Sandero.

Defesa: Está confuso [...], a ordem de serviço era por conta dos roubos [...], ou tinha alguma denúncia?

T: Denúncia do homicídio da Rua Miguel Leite.

Defesa: E essa denúncia falava de quem?

T: Falava do Thalyson, Donato e Dumbão que tinham participado desse crime.

Defesa: Então tinha denúncia que Thalyson, Donato e Dumbão haviam praticado um suposto homicídio naquele dia?

T: Isso.

Defesa: Estavam ali por isso?

T: Sim senhor.

Defesa: Os senhores fizeram campana na frente da residência do Thalyson, é isso?

T: Isso, rua lateral.

Defesa: Como chegaram até a residência do Thalyson, tinham que informação [...]?

T: Foi a equipe da delegacia que levantou esse endereço e passou para ver se tinha esse veículo Sandero mesmo.

Defesa: Quando o Thalyson foi abordado foi encontrado com ele, naquele momento da abordagem, alguma coisa de ilícita?

T: Não senhor.

Defesa: Que carro ele estava dirigindo no momento você relatou, que ele passou, fugiu [...]?

T: Um Fiesta, não lembro, não recordo, um Fiesta prata ou branco.

Defesa: Aí ele foragiu, que vocês estavam ali meio de campana, próximo à residência dele, a que distância mais ou menos os senhores conseguiram abordá-lo?

T: Uns três quarteirões.

[...]

Defesa: Ele estava usando tornozeleira no dia?

T: Estava, no momento que a gente capturou ele viu que estava com tornozeleira?

Defesa: [...] ela estava ligada?

T: Não sei, não tenho essa informação.

Defesa: O senhor não verificou se ela estava acesa, ligada?

T: Não.

Defesa: [...] quando vocês foram fazer aquela campana ali vocês tinham mandado de busca e apreensão emitido pelo juiz ou foram porque o delegado falou para vocês ir ali, fazer campana, buscar e prender alguém?

T: Para fazer campana não precisa de mandado de busca.

Defesa: Eu pergunto pelo seguinte, os senhores entraram na residência dele, havia um mandado de busca e apreensão para entrar na residência?

T: Quando a gente chegou lá na frente com o detido, a gente pediu para a esposa e para o pai e foi liberado.

Defesa: Isso é verdade?

T: Sim.

Defesa: Liberaram para entrar na residência?

T: Sim.

[...]

Defesa: De onde surgiu nessas investigações o nome do acusado Johnny da Costa Melo?

T: Foi depoimento dele eu acho.

Defesa: Não senhor, foi o senhor que falou, ele não falou isso, eu estou com o interrogatório dele e ele não fala o nome do Johnny da Costa Melo, o senhor que fala.

T: Está no meu “negócio” aqui, ele deve ter falado em off, não deve ter colado no papel, mas ele falou para nós sim.

Defesa: Pois é, ele não falou nem no vídeo, nem no interrogatório dele para o senhor, falou?

T: Sim, ele falou várias coisas para nós sem que ele colocasse no papel.

Defesa: Vou lhe fazer uma outra pergunta que me soou um pouco fora de contexto, o senhor me falou agora que recebeu uma denúncia, primeiro houve um contradição porque estavam investigando roubos ao comércio, depois as diligências dos senhores, campana, já era por conta dos homicídios, porque nesses homicídios havia uma denúncia de que as pessoas de Johnny, Thalyson, acho que é Donato que o senhor falou, Dumdão, Donato, o senhor citou três nomes, essas pessoas estariam envolvidas no homicídio praticado naquela data; aí eu pergunto para o senhor, sobre aquelas filmagens que rodaram as redes sociais, onde Thalysom justamente repete o que o senhor acabou de dizer para nós, esses três nomes, onde foi feita aquela filmagem no porta-malas de um carro, um escuro, onde o acusado estava todo machucado, onde foi feita exatamente aquela filmagem?

T: Não me recordo.

Defesa: Quem estava presente naquela filmagem, o delegado estava lá?

T: Chegou muita polícia lá....

Defesa: O senhor estava presente?

T: Eu estava.

Defesa: Quem filmou?

T: A filmagem eu não sei.

Defesa: Quem fez a filmagem?

T: Não sei nem o local que foi feita a filmagem.

Defesa: O advogado dele estava presente?

T: Não lembro, não sei da filmagem.

Defesa: E uma praxe comum da polícia fazer interrogatório no porta-malas de carro, sem a presença da defesa, a polícia civil faz isso rotineiramente, é uma prática comum padrão de vocês?

T: Não.

Defesa: Porque foi colhido um depoimento no porta-malas de um carro de um custodiado, sem a presença de um delegado de polícia, sem a presença de um defensor, inclusive dando os três nomes que o senhor trouxe na denúncia para nós, da denúncia anônima, supostamente anônima, ele contando exatamente o que a denúncia anônima falou?

T: Foi o que ele falou para nós.

Defesa: Foi apreendida alguma roupa lá na residência dele que pudesse ser comparada com a das filmagens [...]?

T: Colete a prova de bala, balaclava e dinamite.

Defesa: Tá, mas roupa, perguntei de roupa, não de arma?

T: Roupa não.

[...]

Defesa: Aquele carro era uma viatura caracterizada onde ele foi filmado, ou não, era um carro comum, à paisana?

T: Não sei.

Defesa: O carro da filmagem, o senhor disse que estava lá?

T: Não sei, no local da filmagem eu não sei onde foi filmado.

Defesa: O senhor falou para mim que estava no local da filmagem?

T: Estava na casa dele.

Defesa: O senhor não sabe onde foi feita aquela filmagem?

T: Não.

Defesa: O local dela?

T: [a testemunha faz sinal negativo]

[...]

Defesa: O Thalyson foi agredido?

T: Não.

Defesa: Como vocês puderam presumir que aquele Sandero do homicídio é o mesmo Sandero que vocês encontraram na residência do Thalyson, aí eu pergunto para o senhor vocês tinham alguma filmagem da placa daquele carro, ou os senhores tem alguma testemunha que viu a placa e informou para os senhores?

T: Não, eu falei que investigamos roubos a lojas semanas anteriores, era de um Sandero e tinha informação que o Sandero era de Thalyson, que o Thalyson tinha um Sandero, no dia do homicídio que saiu a filmagem do Sandero na Rua Miguel Leite nós fizemos essa diligência na casa dele.

Defesa: Tá, mas a pergunta que lhe fiz é o seguinte, nas filmagens que vocês acostaram aos autos, dá para identificar a placa do carro dos homicídios?

T: Isso eu não tenho essa informação.

Defesa: Você não sabe dizer?

T: Não.

Defesa: O senhor sabe dizer se alguma testemunha viu a placa e informou para a polícia?

T: Também não sei dizer.

Defesa: O senhor também não saber dizer, porque vinculou aquele Sandero do Thalyson aos homicídios, o senhor sabe dizer isso?

T: Na hora que prendeu ele confessou os crimes do dia anterior
.

Defesa: No porta-malas do carro?

T: Na rua.

Defesa: Não foi no dia anterior, foi no mesmo dia?

T: Isso.

Defesa: A prisão dele foi às 17h30min. da tarde?

T: Isso.

Defesa: [...] esse Sandero estava onde quando vocês encontraram esse Sandero?

T: Dentro da casa dele
.

Defesa: Estava de que maneira lá na casa, estacionado, na frente, no fundo?

T: Estava estacionado na garagem, com um lençol tampando a traseira.

Defesa: Aí vocês entraram na residência, segundo o senhor por autorização, é isso?

T: Foi.

Defesa (Patrick): O senhor conhece o João Paulo Oliveira?

T: Sim senhor.

Defesa: Trabalha com você no mesmo?

T: Sim senhor.

[...]

Defesa: Quando vocês fizeram a apreensão dele lá, que vocês chamaram, foram atrás dele e tudo mais, vocês falaram que ele já chegou e confessou, mas o que vocês falaram, você está preso pelo que, isso que quero entender?

T: A gente pegou ele e falou: “porque você está correndo”, ele falou: “eu achei que vocês eram do PCC querendo matar eu porque eu matei o pessoal” [...].

Defesa (Johnny): O senhor estava junto com o João Paulo?

T: Sim senhora.

Defesa: No momento da prisão do Thalyson só estavam vocês dois?

T: Não, eu continuei correndo, ele foi pulando muro, eu continuei correndo, aí chegou mais equipes e o João Paulo ficou para trás um pouco.

Defesa: Ficou para trás?

T: Chegou lá depois, mas já tinha mais equipe já.

Defesa: O senhor recorda o depoimento do senhor para a autoridade policial, quem efetuou primeiro, o senhor ou o João Paulo, o senhor se recorda disso?

T: Como assim?

Defesa: Quem prestou as declarações para a delegada primeiro, o senhor ou o João Paulo?

T: Não recordo.

Defesa: O senhor acompanhou o depoimento do Thalyson perante a autoridade policial?

T: Não senhora

Defesa: Vou ler um trecho do depoimento do senhor, só para esclarecer esse ponto; no depoimento consta “que Thalyson afirmou que integra a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso e que a ordem para a prática dos homicídios veio da liderança do Comendo Vermelho”, a minha pergunta é o seguinte, o senhor como policial, quem seria essa liderança do Comando Vermelho?

T: Eu não tenho conhecimento não.

Defesa: “Cujos líderes estão presos na Penitenciária Central”, quem seriam esses líderes?

T: Eu não sei.

Defesa: O senhor participou da prisão do Johnny anteriormente pela sua delegacia?

T: Não senhora.

Defesa: No depoimento do senhor também consta o seguinte: “que Thalyson confirmou que uma das lideranças do Comando Vermelho se trata de Johnny da Costa Melo, vulgo ‘Johnny Morte’, e que as ordens foram repassadas por Johnny e outros líderes através de um grupo de WhatsApp”?

T: Isso ele falou para nós na delegacia, mas eles não põem no papel com medo de retaliação.

Defesa: Nem no momento do vídeo ele também não, lá quando ele afirmou outros nomes também não?

T: Eu não sei do vídeo não.

Defesa: O senhor não tem conhecimento?

T: Já vi o vídeo, mas eu não sei, não recordo do vídeo.

Defesa: Naquele momento ele traz outras pessoas, ele teria medo de mencionar outros nomes também?

T: Pode ser.

Defesa: É de praxe a delegacia diante de um crime tão grave como esse ter o nome de uma pessoa e não buscar essa pessoa para dar essas declarações?

T: Aí não compete a mim isso aí não.

Defesa: Não entendi.

T: Não compete a mim isso aí.

Defesa: Não compete?

T: Não, solicitar, requisitar pessoa para fazer interrogatório.

Defesa: A delegada também não?

T: Não, eu investigador.

Defesa: O senhor teve acesso ao celular do Thalyson?

T: Não.

Defesa: Não teve acesso nem ele confessando para o senhor que teria um grupo de WhatsApp?

T: Não, eu não.

Defesa (Donato): Eu gostaria de saber, o senhor menciona aqui que o Thalyson foi quem relatou os nomes do Donato e do Dumbão, certo?

T: Sim senhora
.

Defesa: Foi esclarecido ou falado para o senhor, o senhor tem conhecimento de quais são as provas que tem contra o Donato?

T: Eu não conheço o Donato, nem o outro, o Dumbão, só foi a confissão do Thalyson.

Defesa: Então ele só está relacionado nesse homicídio devido a confissão do Thalyson?

T: Eu prendi o Thalyson.

Defesa (Luiz Fernando/Dumbão): As investigações que o senhor começou, no início vocês estavam verificando crimes contra o patrimônio aqui em Várzea Grande?

T: Isso, já tinha investigação.

Defesa: E nessas investigações de crime contra o patrimônio tinha o nome de quem para vocês investigarem?

T: Tinha a imagem de um veículo Sandero fazendo esses assaltos.

Defesa: E esse veículo Sandero ligou a quem, qual o investigado?

T: Thalyson. [...]
(RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

João Paulo de Oliveira descreveu o trabalhão da polícia de maneira semelhante. A testemunha acrescentou que, após a perícia nas armas apreendidas na residência de Thalyson, restou confirmado que se tratavam das mesmas usadas nos homicídios dos rapazes
(RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

Elaine Fernanda da Silva – delegada da DERF-VG – asseverou que Thalyson era investigado por crimes patrimoniais, que eram cometidos com um Sandero prata; quando recebeu a notícia que o mesmo veículo foi utilizado na chacina, sua equipe realizou diligências, conseguiu prendê-lo e encaminhá-lo para a delegacia, onde foi ouvido na presença do advogado, confessou os homicídios e delatou os demais envolvidos, dizendo inclusive que os crimes foram ordenados pelas lideranças do Comando Vermelho, da qual ‘Johnny Morte’ fazia parte (RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

Ferdinando Frederico Murta – delegado da DHPP – confirmou que o flagrante de Thalyson foi realizado pela Roubos e Furtos de Várzea Grande, que posteriormente lhe encaminhou o inquérito, de modo que prosseguirem com as investigações (RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

Leandro Matias Garcia expôs minuciosamente o trabalho desenvolvido pela DHPP:

MP: O senhor é investigador de polícia civil?

T: Sim.

MP: Lotado na delegacia de homicídios?

T: Atualmente na roubos e furtos de Cuiabá.

MP: Na época dessa investigação na delegacia de homicídios?

T: Sim.

MP: O senhor se recorda o que aconteceu, o que o senhor conseguiu apurar nessa investigação que versa sobre os homicídios ocorridos em uma casa na Rua Miguel Leite, onde duas pessoas foram mortas, duas conseguiram escapar vivas, e mais o homicídio de duas mulheres?

T
: Sim, me lembro que naquele dia, 3-10-2018, período da manhã, encontrava-me de plantão na DHPP, e fomos acionados para atender essa ocorrência; me lembro que chegando no local nós nos deparamos com uma casa, dois corpos em um dos cômodos sem vida, muito sangue, algumas roupas, e não havia móveis nessa casa; me lembro que ao encerramento daquela diligência recebemos a informação que mais dois corpos haviam sido encontrados no Rio Cuiabá, às margens do Bairro Carrapicho, em Várzea Grande; retornando ao raciocínio, não só os dois corpos, como haviam sido socorridos mais duas pessoas que também estavam na residência naquela ocasião, e que não vieram a óbito.

MP: Perfeito, então nós temos aí seis vítimas?

T: Seis vítimas, quatro homicídios e duas tentativas; encerrada as diligências na residência, cito aqui no centro de Várzea Grande, nos deslocamos até às margens lá do Rio Cuiabá, no Bairro Carrapicho, e lá nos deparamos realmente com mais dois corpos, sendo de duas mulheres, aparentemente menores de idade; me lembro também que encerramos as diligências daquele local, dirigimos até o pronto socorro de Cuiabá, a fim de que pudéssemos conversar com as vítimas daquela tentativa, nos foi permitida entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande, me lembro que eu, em conversa com Vitor e Junior, ambos haviam sido baleados na ocasião em que estavam na casa, e me lembro que naquela ocasião eu acabei mostrando a foto das duas meninas que foram localizadas às margens do rio e ele confirmou que seria Lana e Keize, e que ambas seriam namoradas, salvo engano, uma de Felipe, morto no local, e a outra, a Lana seria a namorada de Vitor, então ficou confirmado, não só pela imagem, pelas vestes, que se tratavam daquela meninas. Pois bem, encerramos as diligências, me lembro que no final da tarde daquele dia 3-10-2018, uma quarta-feira,
era por volta das 18horas recebemos a informação que a delegacia de roubos e furtos aqui de Várzea Grande teria prendido a pessoa conhecida por Thalyson Thiago [...], e que em tese essa pessoa teria participação nos homicídios da residência, e que com ele teria sido localizados alguns capuzes, armas utilizadas no crime, bem como o veículo também utilizado, o qual o Thalyson dirigia
; me recordo também que logo após receber essa informação, estávamos a caminho de Várzea Grande com o delegado Frederico Murta, e eu me recordo muito bem quando nós estávamos ali, no semáforo da Todimo, nós recebemos informação do titular da DHPP que seria para nós retornarmos à delegacia de homicídios porque a delegada responsável pela DERF, disse que não queria a presença nossa na DERF em Várzea Grande, e que todos os procedimentos iam ser realizados por ela, o qual aquele suspeito seria suspeito, em tese, de alguns crimes contra o patrimônio ocorridos aqui em Várzea Grande, mas o delegado acatou a ordem do titular, porque o nosso objetivo era acompanhar o flagrante, que nós achávamos mais importante o dos homicídios, dos quatro homicídios e das duas tentativas. De forma frustrada nós retornamos à delegacia, não chegamos nem a entrar na Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande;
eu não me lembro se foi um ou dois dias após o DHPP recebeu o auto de prisão em flagrante de Thalyson, e no interrogatório de Thalyson ele confessa o crime, o homicídio contra o Leandro, contra o Felipe, e a tentativa contra Vitor e Junior, não só confessa como ele também indica as outras duas pessoas que teriam participação naquele crime, que seria o Donato Silva Nascimento e o Luiz Henrique, não me recordo o sobrenome dele, bem como também toda a materialidade daquele crime foi localizada com o Thalyson, o veículo, os capuzes, as armas, e uma espécie lá de dinamite, utilizada para outra finalidade
; diante do interrogatório de Thalyson foi possível dar início às investigações pela DHPP;
naquele interrogatório também ele individualiza a ação de cada um deles, dizendo quem teria entrado com qual tipo de arma, o qual Thalyson diz que teria entrado, estava portando o revólver calibre 38, o Donato fazia uso de uma pistola .40, e o Luiz Fernando [...] estava de posse de uma pistola 9mm [...], diante daquelas informações nós começamos a dar início às investigações; ressalta-se também que o interrogatório de Thalyson ele cita a pessoa conhecida por Patrick Cabral, que seria morador do Bairro Parque do Lago, e que teria uma XR branca, além disso, foi perguntado pela autoridade, acredito eu policial aqui de Várzea Grande, da DERF-VG [...], teria sido perguntado a ele na ocasião da morte das menores, e ele teria relatado o seguinte, que no dia anterior ao homicídio dos homens, ele, em companhia de Luiz Fernando, teriam ido até a rodoviária de Várzea Grande, teriam em tese, sequestrado as menores com o Sandero, conduzido as menores até a lateral do Atacadão, supermercado Atacadão de Várzea Grande, e na lateral daquela rua, segundo o Thalyson, teriam entregue as menores para o Donato Silva Nascimento e uma pessoa até então que nós não sabemos quem seria; que Donato fazia uso de um veículo Celta, de cor preta
.
Perguntando a Vitor e Junior, que sofreram a tentativa, por qual motivo as menores teriam ido até a rodoviária, eles alegaram que a Keize teria dito que elas queriam passar um tempo na cidade de Tangará da Serra, e iriam para um sitio, e que uma determinada pessoa estaria as aguardando na rodoviária com uma Hillux branca, e que os dois, no dia anterior ao crime, dia 2-10, teriam acompanhado as menores até a rodoviária, aguardaram por um tempo, não viram nenhum veículo branco se aproximando, caminhonete Hillux, eles acabaram retornando para a residência onde estavam, e as menores saíram falando ao celular; não se sabe ao certo se houve algum desentendimento entre algum dos casais, mas elas alegaram que estariam retornando para a cidade de Tangará, e iriam permanecer lá por um tempo. Dando continuidade às investigações,
nós recebemos na época informação de outra unidade da PJC de que teria ocorrido no mês de setembro do mesmo ano, trinta dias antes da empreitada criminosa, que as pessoas de Leandro, vulgo Fala Fina, e Felipe teriam tentado tirar a vida de duas pessoas em Tangará, um seria o Deivid de Tal, não conseguimos chegar na identificação, o outro seria um tal de Wesley de Amorim, vulgo Sapinho, ambos moradores de Tangará,
e que a motivação para esse crime ocorrido aqui em Várzea Grande teria sido por conta de represálias pela fato da tentativa ocorrida na cidade de Tangará, trinta dias antes
; me lembro também, gostaria de ressaltar, estávamos de posse apenas do interrogatório do réu Thalysom, que foi flagranteado por posse ilegal de arma de fogo; pelo homicídio, o flagrante foi realizado por lá, não me lembro se foi por organização criminosa, enfim, o que nos preocupou e acabou nos prejudicando muito nas investigações da DHPP foi que, o celular de Thalyson, que seria de suma importância para as investigações da DHPP ao nosso ver, porém, o auto de apreensão daquele dia 3-10 consta vinte e dois itens, no item dezenove constava um aparelho Samsung com as mesmas características do celular que o Thalyson fazia uso no dia do crime, e nós acreditamos que aquele seria o aparelho que Thalyson estaria usando, porém aquele não seria o aparelho de Thalyson, o que me chamou a atenção, [...] não sei por qual motivo, pedi para o escrivão dar uma olhada no inquérito, vi que tinha um auto de apreensão do dia seguinte, dia 4-10, naquele auto de apreensão havia um celular junto com o CRV de um veículo, e mais um, não lembro o que seria, mas esse celular estava, em tese, em um auto de apreensão separado no dia seguinte, e aquele celular, não posso afirmar, mas pela convicção, permaneceu 77 (setenta e sete) dias da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande, de certa forma não vou dizer perdido, porque ela fazia parte da prisão e da apreensão de Thalyson, que ele fazia uso, e 77 (setenta e sete) dias aquele celular ficou aqui em Várzea Grande, acabou prejudicando por demais a nossa investigação; quando foi no dia 19-12-2018, Ofício 3621, o DHPP solicitou o referido aparelho celular, e a resposta veio no dia 20, encaminhando o referido aparelho, então, diante do recebimento daquele aparelho,
me lembro que havia decisão judicial para que pudéssemos analisar seu conteúdo, ao analisar o conteúdo daquele celular de Thalyson foi possível comprovar [...] que a motivação realmente seria aquela, da tentativa por parte de Leandro e Felipe trinta dias antes de serem mortos, ocorridos na cidade de Tangará
,
de posse daquele celular começou realmente a ficar evidente o que Thalyson teria sustentado no interrogatório
;
me lembro que aquele celular foi passado para mim, minto, ele teria ido para a Diretoria de Inteligência da PJC afim de que fizesse a extração, estava com a decisão e tal para poder analisar, não me lembro se o equipamento... para realizar tal extração estava atualizado, aquele aparelho acabou retornando à DHPP, tinha ficado um período lá na diretoria de inteligência da PJC e acabou retornando, o delegado me chamou e perguntou se eu teria condições de fazer uma análise somente das conversas, eu falei que sim, falei que eu não tenho habilitação técnica para tal especialidade, porque eu nunca trabalhei na área de inteligência, mas eu teria condições de relatar aquilo que eu estava vendo
no WhatsApp, a conversação entre Talyson, Donato, o Patrick também foi identificado na conversa, e a pessoa conhecida por Johnny, Johnny da Silva Melo, se não me engano sobrenome Melo, conhecido por Johnny Morte, que se encontra preso na PCE, na época do crime encontrava-se preso; então me lembro que analisei todo o conteúdo, né?, relacionado ao crime e encontrei bastante coisa, e aí eu pude fazer um pequeno resumo das conversas. Posso individualizar que encontrei as conversas ali de Thalyson com o Patrick, o qual fazia uso do numeral 65-98119-4688, porém, ele ostentava uma foto que não seria de sua pessoa, a foto não seria de uma pessoa desconhecida; eu não me lembro exatamente porque tem muita coisa lá nessas conversas, mas toda conversa relacionada ao crime em si eles comentaram, tanto a morte de Leandro e Felipe, como a tentativa de Vitor e Junior, como a morte da menores; existe naquele relatório de extração conversas entre Thalyson e Johnny Morte lá na cadeia, Johnny Morte preocupado com as informações, para não passar, apagar mensagem, não comenta com ninguém; existem postagens pelo WhatsApp da matéria relacionada ao crime ocorrido na casa aqui no centro de Várzea Grande, essa matéria teria sido encaminha por Donato a Thalyson; o que mais chamou a atenção foi a condição do Patrick, porque acabou confirmando o que consta no interrogatório de Thalyson, no qual Donato ao receber as menores, eu não consegui ler isso na forma anterior, teria entregue as menores ao Patrick e uma outra pessoa

até então, não digo desconhecida, mas não conseguimos a qualificação completa, e eu acabei saindo da unidade e não sei o que a equipe acabou realizando, mas a gente já tinha informação de quem seria a outra pessoa que estava junto com o Patrick,
mas a informação de Thalyson é que as menores teriam sido entregues ao Patrick, e ali eles detalham como foi o crime, porque logo após o homicídio dos rapazes na casa e das duas tentativas
,
acorreu o das menores
;
então nós por convicção deduzimos que as menores foram sequestradas no dia anterior, não sei como eles conseguiram chegar nas menores, acredito que alguém facilitou, ou alguém atraiu as menores, eles com as menores em mãos permaneceram toda a noite com elas, deve ter certamente ocorrido uma forma de tortura psicologia e elas acabaram informando o local exato onde Leandro, Felipe, Vitor Junior estavam, essa é a nossa convicção, e após o homicídio dos rapazes, me lembro que logo em seguida a localização, me lembro que foi um horário pela manhã, 10h, 10h20min da manhã o Patrick, o qual ostentava aquele número 98119-4688, teria enviado mensagem para Thalyson, conversando com o Thalyson, e ali ficou claro que ele sabia,
a execução da menores não foi mostrada, existe um vídeo delas sendo executadas por uma arma, revolver calibre 38, não mostra quem seria seu autor, mas
o Patrick conversa com o Thalyson e teria dito tudo o que foi feito, e como foi feito, ainda, não me lembro se foi Johnny Morte que questiona Patrick porque teria jogado as menores tão próximo ali do bairro onde até então ele reside
. Voltando ao raciocínio, porque se trata de um caso bem complexo, para a gente poder comprovar que aquele numeral 98119-4688 estava de posse de Patrick, nós conseguimos informação que Patrick tinha sido contratado por uma terceirizada ASD, razão social não me lembro, eu fui até essa empresa junto com um parceiro, policial Ribeiro, e lá, em uma primeira conversa não foi possível nos fornecer nenhum tipo de documento, mas posteriormente teriam conversado lá com o jurídico deles, e eles encaminharam um e-mail para nós, e na ficha individual do Patrick, na qual consta sua foto, essa ficha foi datada no mês dez de 2017, e naquela ficha consta exatamente o mesmo numeral de telefone como contato de Patrick, esse mesmo número consta lá, 98119-4688, então, nós não tivemos dúvida que Patrick fazia uso daquele numeral, porque ele mencionou aquele numeral em 2017 quando contratado pela empresa. A gente sabe também que consta uma folha de ponto no qual Patrick, no dia do crime, parece que consta nessa folha de ponto que ele estava trabalhando, porém, essa folha de ponto é controle realizado de forma manual, existe um preenchimento de horário de entrada e saída por uma pessoa que tem uma caligrafia e assinatura de Patrick Cabral, não sei se a assinatura é dele, mas consta lá que no dia 3-10, em tese, Patrick estaria trabalhando, mas aquilo para nós não serviu, é um controle manual que pode sofrer alterações, não sei quem preencheu o horário de entrado e saída, mas não seria a mesma pessoa que a qual teria assinado, porque a caligrafia é diferente.

MP: E até o horário, tudo, é colocado manualmente?

T: Manualmente o horário, inclusive disponho desse documento, o horário manualmente, tanto horário como assinatura.

MP: É possível que isso tenha sido feito posteriormente?

T: Sim, de toda forma, inclusive consta na ficha dele uma advertência, não sei por qual motivo, mas o que mais me chamou a atenção foi que nessa ficha a descrição na qual consta a foto de Patrick ele faz constar esse numeral para contato.

MP: Numeral que o senhor se refere sempre é o número do telefone?

T: É o número, o mesmo número utilizado para conversar com Thalyson tratando-se do crime das menores [...].

MP: E quase aquela conversa real, no mesmo dia?

T: No mesmo dia, existe um ‘deley’ de horário com relação ao núcleo de inteligência, porque acho que devido ao horário de Brasília, né?, mas quando eu estava de posse do aparelho e eu estava fazendo aquela análise de forma manual, então seria o mesmo horário, e bate as conversas do dia 3-10, do crime, e o horário o qual conta nesse relatório de extração, então não temos dúvida que o Patrick de Oliveira Cabral fazia uso daquele numeral, e diante do interrogatório de Thalyson foi possível também identificar a conversa do Johnny Morte, que foi indicado pelo próprio Thalyson no interrogatório, foi também localizada, encontrada, a conversa do Johnny Morte; ele cita o Donato Silva Nascimento, também foi localizado no celular de Thalyson a conversa, então fica, conseguimos ali, fica vinculado todos os três que entraram na residência, bem como Patrick e outro, até então não posso afirmar se foi localizado, tiveram envolvimento direto naqueles evento
s, então, eu me lembro que realizei o relatório de extração, realizei o relatório final, poderia ter sido diferente, que era algo bem complexo, mas devido eu, o fato daquele aparelho ter permanecido todo aquele tempo, dificultou bastante, mas foi possível a extração aquelas conversas pelo whatsapp.

MP: Uma coisa que o senhor não nos falou, o senhor apurou se as vítimas mortas e as vítimas que sobreviveram pertenciam a alguma organização criminosa, e se os réus também pertencem a alguma organização criminosa?

T:
Com relação aos réus todos os três em seu perfil de rede social eles fazem menção ‘dois’, me lembro que existem algumas referências lá no facebook de Patrick com relação ao Comando Vermelho, pichações, é tudo ‘dois’, Comando Vermelho, então todos os três fazem menção...

MP: Os três que o senhor fala?

T: Eu falo, desculpa, os quatro
, Donato Silva Nascimento, Thalyson Thiago Taborda de Oliveira, Luiz Fernando e Patrick, todos os quatro fazem menção, inclusive nas conversas ali do whatsapp, não lembro se foi Thalyson ou Patrick, mas na conversa entre ambos eles falam que não tem para PCC, que aqui é CV
,
então para nós não temos dúvida alguma de que eles pertencem.
Em relação às menores, muito vago eu afirmar que elas fariam parte de uma organização, tendo em vista a idade de ambas, mas pelo fato de namorarem integrantes até então do PCC, eu digo isso porque, quando nós recebemos a informação da outra unidade, a qual teria informado a motivação para aquele crime, Leandro e Felipe teriam conseguido alugar uma casa aqui em Várzea Grande com ajuda de um tal de Wender, esse Wender é o vulgo Sementinha, esse Wender seria integrante do PCC, o que a outra unidade nos informou.

MP: A outra unidade que o senhor fala é a Delegacia de Roubos e Furtos aqui de Várzea Grande?

T: Não, foi o GCCO.

MP: GCCO?

T: Por outro motivo deveriam estar investigando alguma outra coisa e surgiu esse evento, não lembro se foi através [...], mas surgiu essa informação, que acabou corroborando para nós as investigações.

MP: E as vítimas sobreviventes, os rapazes que foram baleados, eles sofreram muitos disparos, eles chegaram a dizer por que não foram mortos, como que aconteceu lá na casa?

T: Eles alegaram que houve vários disparos, ele alega que acabou a munição dos três que teriam entrado na residência, e eles levaram bastantes tiros os dois, não morreram ali porque não atingiu órgão vital.

MP: E eles confirmam, os sobreviventes confirmam que eram do PCC [...]?

T: Sim, confirmaram, quando internados no Pronto Socorro de Várzea Grande confirmaram sim
.

MP: Confirmaram e declararam que tinham participado daquela tentativa lá em Tangará da Serra?

T: Da participação eles informaram que seria, não lembro, não posso afirmar se consta no depoimento deles, mas me lembro que eles foram ouvidos lá no Pronto Socorro,
e eles afirmaram que essa tentativa contra membros do Comando Vermelho de Tangará teria sido perpetrada por Leandro, vulgo Fala Fina, e por Felipe, os quais foram os dois primeiramente, foram os dois que foram mortos na residência
, os quatro se encontravam, acreditamos nós, no mesmo ambiente, porque havia quatro colchões no mesmo quarto, ressaltando também que foi localizada uma arma no interior daquela residência, seria uma pistola de calibre 9mm, uma pistola pequena [...], ela estava debaixo de um pano, o qual eles não perceberam a presença dessa arma [...].

MP: Os atiradores não perceberam?

T: Não perceberam os atiradores,
e também nos chegou informação que, além daquela pistola, teria sido subtraído daquela casa um revólver calibre 38, o qual as vítimas estariam com ele, não lembro se estava no corpo de alguém, mas estava naquele ambiente
.

MP: Ou mais ostensivamente?

T:
Exatamente, que essa própria arma, esse trinta e oito foi utilizado, foi a arma utilizada para executar as menores; me lembro também em relação às menores, uma delas, consta no laudo pericial que ela foi morta pelo disparo, e uma outra foi por afogamento
.

MP: Morreu por afogamento?

T: Afogamento.

MP: Foi baleada, mas a causa mortis foi afogamento?

T: A causa mortis foi afogamento, não foi suficiente para a causa mortis, havia uma ferida externa em ambas [a testemunha aponta para o lateral da têmpora].

MP: Ou seja, foi jogada no rio ainda com vida?

T: Ainda com vida.

MP: E se afagou?

T: É, exatamente.

MP: Mais alguma coisa que eu deixei de perguntar, ou que o senhor queira falar para a gente?

T: Doutor, a princípio seria suficiente, até então não me recordo de mais algum detalhe, mas confesso que gostaria de ter concluído as investigações de uma forma mais completa, mas aí eu acabei recebendo um convite, acabei saindo da unidade, mas certamente eles vão dar continuidade [...].

MP: A continuidade que o senhor se refere é aquela outra pessoa que estava [...]?

T: Exatamente, isso já passei para a equipe, eu acharia até importante requisitar...

[...]

Defesa (Patrick): Vocês não apuraram de fato quem executou as meninas [...]?

T: O que nós temos da execução das meninas é a própria fala do Patrick, Thalyson e Johnny Morte, que nós acreditamos e temos a convicção de que o autor intelectual foi o Johnny Morte, Johnny de Melo, se não me engano
.

Defesa: Quando você fala que foi em cima das mensagens, essas mensagens não podem ter sido replicadas pelo Patrick, recebidas de terceiros, apurou se ele não recebeu e repassou essas mensagens?

T: Não, porque, não me recordo se fez constar no relatório de extração, mas consta no celular de Thalyson o grupo no qual é denominado ‘família CVMT’, e que uma determinada pessoa pede para fazer inclusão do Patrick naquele grupo
.

Defesa: Mas não existe a possibilidade, vocês checaram a possibilidade de o Patrick não ter recebido essa mensagem de outra pessoa e replicado?

T: Não posso afirmar tecnicamente para o senhor.

Defesa: Quando você fala da letra manual, a folha de ponto, você está presumindo isso ou confirma que ele alterou isso?

T: Não posso confirmar que houve alteração, mas eu posso afirmar que o telefone, o numeral que foi ostentado nas conversações tratando-se do crime seria o mesmo número...

[...]

Defesa: [...] você disse que o que te remete a Patrick seriam as mensagens e o depoimento do Thalyson, seria isso o ponto crucial?

T: Sim [...], as mensagens e o interrogatório de Thalyson.

Defesa: Existe a possibilidade de ele apenas ter dado uma logística para o fato e não ter feito a execução, você consegue saber se apenas ele não deu uma logística para o acontecimento, em uma associação, ou se de fato ele estava envolvido na execução?

T: Não acredito nessa hipótese, uma vez que diligências foram realizadas [...]

Defesa: Mas a pergunta é bem objetiva, você não consegue apurar de fato o executor, né?, só isso que eu quero saber?

T: Pela nossa convicção e pelo fato de o Patrick, segundo apuramos, mas tivemos a dificuldade de constar isso em declaração, de que Patrick seria ‘o disciplina’ do Bairro Parque do Lago, então, por essa razão as menores teriam sido entregues para ele
.

[...]

Defesa (Thalyson): Como que surgiu o nome da pessoa, do réu Johnny da Costa Melo [...]?

T: Inicialmente através do interrogatório de Thalyson Thiago, quando do momento de sua prisão, posteriormente nas conversas travadas entre Thalyson...

Defesa: O senhor que fez então os relatórios?

T: Sim.

Defesa: o senhor retirou o nome do Johnny do interrogatório do Thalyson?

T: Inicialmente sim, posteriormente foi confirmado que realmente existia a pessoa de Johnny Morte, [...] as conversas, após os crimes davam conta de Johnny, o Johnny estava conversando com [...].

Defesa: [...] vou lhe esclarecer que lá não tem isso, quem disse isso foram seus colegas policiais, o Thalyson nunca disse isso, nem no interrogatório dele, nem no vídeo que foi gravado ele não cita o nome da pessoa Johnny, mas seus colegas citaram o nome dele.

T: Eu lembro, não interrompendo seu raciocino, eu me lembro que quando o Thalyson estava sendo flagranteado ele estava sendo interrogado, pode não ter constado uma afirmativa por parte do flagranteado, mas a resposta que a polícia, que os policiais da DERF-VG queriam obter naquele momento serio o que eles conseguiram.

Defesa: Mas não constou no papel, então não consta no processo, ele nunca falou isso no processo, quem disse isso foram os dois policiais que estavam investigando?

T: Não acompanhei esse flagrante, não posso afirmar.

[...]

Defesa: O senhor sabe dizer se foi requisitado perícia do veículo Sandero apreendido, que pudesse demonstrar que os acusados andaram naquele veículo, tanto para praticar os homicídios, como o sequestro das vítimas Lana e Keize, ou se tem digitais ou qualquer vestígio que levassem a crer que aquele era o veículo utilizado para os crimes, foi requisitado por sua delegacia tal perícia?

T: Não, porque o veículo foi apreendido pela outra unidade, Roubos e Furtos de Várzea Grande, então para nós não solicitamos, eu acredito que não foi pedido a questão dessa perícia,
porque ficou claro nas imagens que foram colhidas de um comércio bem próximo, mostra três pessoas descendo do veículo Sandero; inclusive em um trecho da conversa entre Thalyson e Johnny Morte ele disse que o Donato seria burro, porque ele teria entrado na residência sem o capuz
, então para nós ficou suficiente.

Defesa: [...] sobre esse veículo que o senhor está dizendo que ficou bem claro, o senhor tem alguma placa do veículo correspondente a do apreendido, ou alguma testemunha que possa ter visto e dito tratar-se daquele carro o carro utilizado nos crimes?

T: [...] como foi relatado, no dia da prisão de Thalyson nós acreditamos que foi através dessas imagens, que não só a polícia teve acesso [...], Polícia Militar e Polícia Civil aqui de Várzea Grande, eles tiveram acesso às imagens e no final da tarde lograram êxito na prisão de Thalyson, porém
a imagem dá sim para você ver a placa do veículo, mas não em sua integralidade, mas como o veículo foi apreendido, os capuzes, e as armas nós não tivemos nenhuma dúvida que aquele veículo seria aquele mesmo que aprece nas imagens no dia do crime
[...].

[...]

Defesa: Quem é Paulo Martins Nunes?

T: Paulo Martins Nunes seria, em tese, uma pessoa que aparece em uma denúncia anônima, essa denúncia teria chegado na época, não me lembro que mês que foi, mas foi logo após o cometimento desse crime, essa pessoa, em tese, estaria atribuindo a si mesma o cometimento daqueles crimes, e que essa pessoa estaria no estado de Goiás, e que lá ele teria sido conduzido ou preso, não me lembro por qual crime, e teria dito aos policias de Goiás que teria participação em uma chacina, mas algo assim muito vago, uma tentativa de desviar o foco da investigação, até então me lembro que fiz um relatório, não lembro exatamente o que foi colocado, mas está muito distante dos elementos de convicção que foram colhidos por nós em relação a pessoa que o senhor citou, ele não teria sequer algum tipo de envolvimento , nem foi mencionado em momento algum.

Defesa: Vocês têm um confesso e não foi feito nenhuma investigação, porque vocês estavam convictos que foram esses os autores do crime, contra aquele que confessou vocês simplesmente falaram: “não deixa para lá” e não investigaram?

T: Não foi isso que ocorreu, né?, o que nós conseguimos produzir nos autos foi através do celular de Thalyson...

Defesa: Eu lhe fiz outra pergunta, o senhor investigou a pessoa de Paulo [...], ou não investigou a pessoa de Paulo?

T: De Paulo não, porque ele estava em Goiás, foi feito levantamento.

Defesa: Porque ele estava confessado e ninguém investigou ele?

T: Não foi conversado pessoalmente, mas foi realizado checagem na vida pregressa de Paulo e até então não apontou nenhum indício que ele pudesse ser participante de organização criminosa e de que ele seria o autor daqueles crimes.

Defesa: Essas investigações não constaram?

T: Vou repetir para o senhor, não houve investigação, foi apenas levantamento preliminar para dar conta daquela denúncia anônima recebida.

[...]

Defesa: No celular dele tinha alguma imagem que vinculasse Thalyson especificamente aos homicídios?

T: Naquele celular constam imagens das menores ainda com vida, até então dá a entender que elas estavam no cômodo, um quarto, de algum local, amarradas.

Defesa: Ele recebeu aquelas imagens, ou as imagens foram feitas a partir do telefone dele?

T: Lá no aparelho, no dia da análise, da conversação, aquelas imagens teriam sido encaminhadas para o Johnny Morte, para o grupo que eles participavam ali.

Defesa: Então ele recebeu as imagens em um grupo?

T: Eu não posso afirmar se foi ele que efetuou, tirou a foto para fazer a publicação e seu devido encaminhamento, porém aquelas imagens constavam no seu aparelho celular, mas não aparecia a menção ‘encaminhada’; se aparece encaminhada nós sabemos que ele recebeu, e essa informação não consta lá, então deduz-se que partiu inicialmente do celular dele.

Defesa: Bom, aí o senhor que está dizendo...

T: Não sou eu, é o aplicativo WhatsApp que diz, quando você recebe algo que foi encaminhado ele já vem informado “encaminhado”, ou seja, você recebeu algo que não foi você que realizou a publicação ou a gravação.

[...]

Defesa: Como é que o senhor consegue vincular o número terminal as pessoas, lá tinha o nome completo dessas pessoas, como o senhor vinculou cada telefone desse a cada um dos acusados, que o Thalyson estava conversando com cada um desses que estão sentados?

T: O do Patrick foi vinculado através daquela informação que já foi dita, com relação a ficha dele lá no trabalho, dos demais a própria conversação e o direcionamento das conversas faziam referência ao nome deles, porém essa informação eu não posso afirmar porque eu não vi o cadastral de cada celular, eu não posso afirmar em nome de quem estava, porque hoje é comum as pessoas praticarem crimes, não só crimes, mas fazerem uso de WhatsApp, mas com nome de terceiros.

Defesa: Só nome ou sobrenome lá?

T: Que eu tenho conhecimento em onze anos de polícia é que as pessoas colocam nome, sobrenome ou apelido, nunca o nome completo.

[...]

Defesa: No caso deles não tinha foto deles, não tinha o nome deles nos terminais, essa é a pergunta bem específica?

T: Não tinha foto deles e nem o nome, mas a conversa fazia referência a Patrick e o número que ele ostentava nas conversas tratando-se do crime estava esse mesmo numeral condicionado em uma ficha da empresa, datada do mês de outubro de 2017, então nós não temos dúvida nenhuma que aquele numeral era ele que fazia uso.

[...]

Defesa (Johnny): Dentro do celular do Thalyson que o senhor teve acesso e confirmou, o senhor conseguiu visualizar grupo de WhatsApp?

T: Me lembro que localizei um grupo: família CVMT, e os demais não faziam referência aos crimes investigados....

Defesa: No celular do Thalyson, que a polícia atribui a pessoa do Johnny Morte, estava escrito Johnny Morte no contato, o senhor se recorda como que estava?

T: Me recordo que estava Johnny.

Defesa: Johnny?

T: Johnny, e que Johnny estava muito preocupado com relação ao fato ocorrido, que era para os mesmos não ficarem publicando nada, teria ainda Johnny questionado o porquê que não conseguiram lograr êxito na execução de Vitor e Junior.

Defesa: E esse Johnny que estava no celular do Thalyson, esse contato, é o Johnny da Costa Melo?

T: Pela nossa convicção sim.

Defesa: Convicção não é prova, é convicção então?

T: Sim, é o que consta no relatório.

[...]

Defesa (Donato): O acusado ele só aparece por depoimento, suposições, ou existe alguma outra prova mais contundente contra ele?

T: A mesma situação dos demais, ele se encontrava até então na mesma situação, a partir daquele interrogatório deu início às investigações e através do celular de Thalyson que foi possível chegar nos demais nomes, que ficou confirmado, tanto pelo interrogatório, quanto as conversações travadas entre eles, que eles teriam aquele envolvimento os demais, também a vida pregressa de Donato, nenhum deles tinha emprego lícito, todos eles tinham antecedentes criminais; foram inicialmente através dessas duas situações, inicialmente pelo flagrante de Thalyson, que confessou e indicou os demais comparsas, e acabamos conseguindo de certa forma confirmar o interrogatório de Thalyson pelo próprio celular apreendido de Thalyson [...] se não me engano, o Patrick seria assim mais cauteloso, ele postava áudio e apagava, consta isso lá no relatório
. [...]
(RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

Rubens Sadao Okada – perito responsável pelo confronto balístico dos armamentos apreendidos na residência de Thalyson e dos projéteis recuperados confirmou que a cápsula de 9mm extraído do corpo Felipe Melo foi disparada pela arma descrita no item 4 do laudo – pistola Gock G 17, 9mm Luger –, e que a compatibilidade das estrias foi de 100% (cem por cento), conforme consta no item 4.27.2 do Laudo.

O
expert
também garantiu que a perícia identificou a compatibilidade das cápsulas recuperadas na casa da Rua Miguel Leite com as pistolas .40 e 9mm Luger apreendidas (armas de fogo 3 e 4 relacionadas no laudo), localizadas na residência de Thalyson (RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

Júnior da Silva Pereira – um dos sobreviventes – relatou que: 1) Felipe – que era membro do PCC – teve um desentendimento com Deivid – membro do Comando Vermelho – em Tangará da Serra, e junto com Leandro tentou matar ele e ‘Sapinho’; 2) depois do acontecido foram ‘decretados” e fugiram para Várzea Grande, com a ajuda de ‘Sementinha’; 3) no dia dos fatos, estava na casa e ouviu um barulho, quando ‘colocou a cara’, viu três pessoas – duas encapuzadas – que diziam ‘ser polícia’; 4) um dos invasores perguntou: “você que é o Fala Fina” e, em seguida, todos começaram a atirar; 5) não tiveram tempo de se defender; 6) no dia anterior deixaram Lana e Keize na rodoviária, pois voltariam para Tangará da Serra (RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

Vitor Santana dos Santos narrou os acontecimentos de maneira assemelhada (RESE 1022342-10.2020.8.11.0000).

Perante o juiz,
todos
os réus negaram ter participação nos eventos ou que fizessem parte de organização criminosa.

A prova testemunhal produzida no júri de Patrick foi trazida aos autos a pedido do Ministério Público (CPP, art. 479).

Naquela oportunidade, o depoimento de Ferdinando Frederico Murta foi esclarecedor,
verbis
:

Juiz: [...] o senhor consegue me dizer quais foram as participações por fatos do Patrick, de acordo com o que está descrito na denúncia, então tem o homicídio com três qualificadoras, tem um cárcere privado e tem uma associação a organização criminosa; em relação a esses fatos pelos quais o Patrick está sendo acusado, o que o senhor consegue descrever?

T: Bom, à época eu era delegado da delegacia de homicídios e eu atendi aos locais de crime, ambos, dos quatro indivíduos do sexo masculino e, posteriormente, das duas garotas; naquele dia, na parte da tarde,
houve uma prisão em flagrante realizada por outra unidade policial, na qual o Thalyson foi preso em flagrante, foi feito o interrogatório dele, foram colhidos alguns elementos, salvo engano, no próprio interrogatório dele já surgiu o nome, o apelido Cabralzinho
, já era conhecido, e esse material nos foi encaminhado, nós trabalhamos em cima desse caso, o investigador Leandro, que imagino que deve ser ouvido como testemunha, foi quem conduziu a maior parte das investigações e grande parte daquilo que foi dito no interrogatório, que serviu de base para as investigações, nós ficamos trabalhando com aquelas informações, eu mandei que fossem analisados todos os celulares apreendidos; início de janeiro, assim que estava para concluir o prazo das investigações, eu fui removido da delegacia de homicídios, e quando eu fui removido, uma semana antes de eu sair, nós tomamos conhecimento que um aparelho celular não havia nos sido enviado, nesse momento eu oficie novamente, como já havia feito anteriormente, a autoridade policial que havia presidio o auto de prisão em flagrante, e solicitei o encaminhamento deste celular; eu tomei conhecimento posteriormente, em contato com os policiais, que naquele aparelho celular que chegou em um segundo momento era onde havia um maior número de elementos que vinculavam os outro indivíduos, além do que havia sido flagranteado, então ficou um tanto quanto prejudicado a minha participação nesse momento por conta dessa demora que houve no envio do aparelho celular;
ao que me recordo, com o que já havia dito em sede de interrogatório, o Patrick teria ficado responsável por manter as duas garotas em cárcere e seria incumbido pela organização de executar a morte das duas, planejar a execução das duas garotas, como de fato ocorreu.

Juiz
:
O Patrick realmente integrava organização criminosa armada?

T: Sim, segundo os elementos que obtínhamos ele era...

Juiz: Isso ficou constatado?

T: Sim.

Juiz: De maneira inverossímil?

T: Segundo o levantamento dos investigadores sim.

Juiz: Qual era a organização criminosa que ele integrava?

T: O Comando Vermelho, CV/MT, Comando Vermelho local.

Juiz: Outro fato, o senhor consegue me descrever qual foi a participação efetiva no homicídio qualificado, ele foi o executor ou ele estava acompanhando o executor das meninas?

T: Doutor, eu não vou saber precisar se ele foi o executor ou se ele acompanhava o individuo que executou, porque foi identificado a participação dele como responsável pela ação e também, no decorrer das investigações, nós identificamos um menor de idade, que inclusive postou uma foto com a arma que teria sido utilizada, que aparece no vídeo, então não vou precisar para o senhor.

Juiz: Essa arma foi apreendida?

T: Não, não foi apreendida.

Juiz: As meninas foram sequestradas um dia antes do evento morte?

T: Exatamente, na tarde anterior.

Juiz: E nesse período da tarde anterior até o evento morte, essas meninas ficaram custodiadas, sob a responsabilidade de quem?

T: Desses indivíduos que integravam o Comando Vermelho, não só...

Juiz: E Patrick estava no meio?

T: Segundo as informações sim, ele era um dos integrantes, no dia da execução os três foram em direção a casa onde estavam os rapazes e o Patrick teria ficado responsável pela execução das meninas no segundo momento, como de fato ocorreu, nós estávamos fazendo um local de crime quando recebemos a informação que os corpos das meninas tinham sido encontrados no rio.

Juiz: Certo, então é possível afirmar que ele manteve as meninas em cárcere, essas vítimas?

T: Sim
,
de acordo com as investigações sim.

Juiz: Certo, o homicídio consta aqui na pronúncia que ele foi executado mediante meio cruel, o que seria esse meio cruel, porque teria sido executado com meio cruel, como foi que vocês chegaram a essa conclusão?

T: Doutor, circularam a época em redes sociais, por meio de aplicativos de troca de mensagens, um vídeo no qual, além da execução, eles registraram a execução, as meninas estavam amarradas com as mãos para trás, de joelhos, gritando, implorando para não serem mortas e os indivíduos efetuaram os disparos na direção da cabeça delas, e elas foram encontradas poucas horas depois com as mãos amarradas para trás dentro do rio.

Juiz: Consta também na denúncia que eles, na pronúncia, que ele teria também executado esse homicídio com recurso que dificultou a defesa das vítimas, o que seria essa dificuldade para a defesa das vítimas?

T: Doutor, eu entendo que as mãos atadas, né?, por meio de cordas, que foi realmente apreendido no momento, elas foram encontradas ainda com as mãos amarradas, além das imagens do registro, impossibilitaria qualquer tipo de defesa das mesmas, além de serem adolescentes e do sexo feminino.

Juiz: Na pronúncia também constou que ele executou esse crime para assegurar a impunidade de crime anterior, o que seria, porque vocês chegaram a essa conclusão?

T
: Doutor, eu até peço escusas aí pelo decorrer do tempo, mas eu creio que tenha sido pelo fato de eles terem as mantido em cárcere na noite anterior;
o objetivo principal era a morte dos outros indivíduos, que eram integrantes de uma facção criminosa rival, nós temos tanta convicção porque dois deles sobreviveram,
nós estivemos com eles nos hospitais, eu conversei com eles no hospital e eles relataram tudo, já haviam tentado matá-los em Tangará, eles estavam em fuga, em passagem para o Paraná, que é onde tem maior predominância dessa organização, eles seguraram as meninas como forma de chegar até a localização desses outros integrantes da facção rival, após a morte deles, eles tinham que dar um jeito que essas testemunhas não permanecessem vivas, creio eu que por esse motivo tenha sido realizada a execução delas.

Juiz: Foi essa a conclusão dos trabalhos investigativos?

T: Doutor, igual eu disse...

Juiz: O senhor saiu, né?

T: Isso, em decorrência, ao que me recordo, eu me recordo disso.

MP: Doutor Frederico, o senhor é delegado há quantos anos já?

T: 10 (dez).

[...]

MP: O senhor ficou quantos anos no DHPP?

T: No DHPP cerca de um ano e meio apenas.

MP: Trabalhou em bastante caso envolvendo facção criminosa?

T: Sim, tanto aqui como no estado do Amapá, onde eu trabalhei anteriormente.

MP: O senhor já foi delegado no Amapá antes?

T: Sim senhor.

MP: [...] na experiência do senhor enquanto delegado de polícia, em todas as investigações que se faz vai atrás dos dados da erbes, das estações rádio base ou nem todas precisam?

T: Não, nem todas.

MP: Como funciona isso?

T: Em alguns casos não são necessárias, sempre que essa ferramenta ela é ventilada é feito esse trabalho, só que nem sempre ela é utilizada porque, principalmente na área urbana, na área urbana nós temos muitas antenas, nem sempre essa informação ela é útil, então vai depender do caso a utilização ou não desse tipo de ferramenta.

MP: O senhor se recorda acerca da versão, foi o senhor que interrogou o acusado?

T: Quando foi preso?

MP: É.

T: Sim.

MP: O senhor se recorda a versão dele, que ele apresentou na época?

T: Eu não me recordo doutor, peço desculpas.

MP: O senhor se recorda se ele disse que estava trabalhando, se ele apresentou alguma folha de ponto, o senhor se lembra disso?

T: Não me lembro se ele apresentou ou se os investigadores obtiveram uma folha posteriormente, que eles inclusive detectaram alguma irregularidade na folha de ponto, mas eu não me recordo, realmente não vou afirmar.

MP: Com relação à arregimentação de membros para o Comando Vermelho, é a regra arregimentar quem tem antecedente ou existem casos de arregimentação de quem não tem antecedentes criminais?

T: Existem sim, eu inclusive hoje auto na Gerência de Combate ao Crime Organizado...

MP: O senhor está no GCCO hoje?

T: Eu trabalho com facções criminosas no GCCO, então é realmente onde eu trabalho hoje, então a gente identifica todo tipo de arregimentação, todas as pessoas elas têm uma função na organização criminosa, então aqueles que já possuem passagem são necessários para a execução de alguns delitos, que muitas vezes aquele que está entrando ainda não tem coragem, mas é muito comum a arregimentação de pessoas que não possuem ou possuem uma ficha criminal menor, para que eles possam muitas vezes servir de escudo, para que haja uma certa dúvida sobre a ação ou não da organização em determinados fatos, é comum.

[...]

Defesa: Doutor, o senhor diz que ouviu ele na delegacia?

T: Doutor, eu creio que sim, eu creio que sim.

Defesa: Não tem nos autos, nos autos não tem doutor.

T: Pode ser que eu esteja engando, foi o que eu disse...

Defesa: Estou querendo só tirar essa dúvida, porque as cópias que eu tirei as vezes faltou, porque alguém veio tirar as cópias para nós, eu não tenho.

[?] O que não tem?

Defesa: O depoimento do Thalyson na delegacia, eu não achei nos meus autos, nas minhas cópias, eu estou....

MP: O senhor estudou o processo doutor?

Defesa: Sim doutor, mas como foi estagiário que tirou cópia para mim...

MP: Fls. 479-471.

Defesa: Isso não é no juiz doutor?

MP: Estou indicando a página para o senhor.

Defesa: Então, mas não foi em juízo esse depoimento?

MP: Não, na delegacia.

[...]

Defesa: Voltando a pergunta doutor, então eles arrebanham também até sem antecedentes no bairro, né?

T: Sim.

Defesa: É costume de qualquer facção dar um grau de chefe de disciplina para quem eles acabam de arregimentar recentemente [...]?

T: Doutor, não tem regra, as organizações não têm regra escrita, até por isso torna difícil as investigações, mas não é incomum a ocorrência.

Defesa: Eu vou ser um pouquinho incisivo, o doutor falou o seguinte, que as provas que teu tenho nos autos, a degravação do suposto celular, numeral do Patrick, quem coloca o Patrick no processo a princípio é o Thalyson, não é?

T: No início das investigações sim.

Defesa: Como o doutor disse que ele participou do cárcere, onde tem a prova sobre isso, porque nos autos não tem, nessa eu tenho certeza, nessa eu li constantemente, estudei insistentemente esses autos, eu não vi prova nenhuma que seja assim, que ele passou a noite no cárcere com essa menores, não sei onde que é casa, não falou onde que é casa, não falou onde que é o bairro, não fala para onde foi levado, o que eu tenho é só isso, o doutor tem alguma informação em relação a isso, onde era a casa, o cárcere, como que o Patrick passou a noite e com que, porque nos autos tem Patrick e outro, consegue esclarecer para nós doutor?

T: Nem que eu tivesse todo um big brother aí eu poderia responder todas essas perguntas, mas vou repetir o que eu respondi ao Excelentíssimo Juiz aqui como eu trabalhei no período que lá estava; eu trabalhei com as informações que continham do interrogatório do Thalyson, que o senhor teve acesso aí, né?, e ao final, quando eu já havia deixado a delegacia esse celular foi remetido e posteriormente foi analisado, então essa vinculação de local, de onde estava, com quem falou, essa distribuição de tarefas de cada um, eu acredito que ela tenha ficado mais delineada da análise do celular, da qual eu infelizmente não pude participar, já havia sido removido da unidade, já tinha ido para o GCCO
.

Defesa: Então o doutor especialmente não sabe onde era o cárcere, onde era a casa ou o bairro que foi mantido essas menores?

T: Não, eu não tenho essa informação, não me recordo dessa informação.

[...]

Defesa: Deixa eu entender uma coisa, o senhor estava falando que não foi feito busca, nem o rastreamento dos celulares para saber a posição geográfica deles ou próxima?

T: Negativo, eu não disse isso não.

Defesa: O senhor disse que não fez.

T: Não, não.

Defesa: Então vou perguntar vocês fizeram na investigação, foi feita a busca, o rastreamento dos celulares para saber onde esse celular estava no horário em que os crimes foram cometidos?

T: A resposta é eu não me recordo.

Defesa: A questão da tornozeleira, porque nos autos tem o mapa da tornozeleira às fls., se não me engano, 1001 a 1005, e lá nesse mapa a gente tem delineado de forma bem precisa exatamente onde o Thalyson andou, correto?

T: Certo.

Defesa: Esse rastreamento ele é feito como?

T: Ele é feito eletronicamente, por meio do sistema de monitoramento, e os indivíduos criminosos contumazes, principalmente os integrantes de organização criminosa, detectaram uma falha nesse sistema, comumente isso é apreendido em situações fatídicas na qual eles embrulham o equipamento com papel alumínio, e esse papel alumínio impede a transmissão de sinal durante determinado período, isso acontece muito e infelizmente, por uma falha técnica do equipamento, os criminosos se valem dessa falha para conseguir um álibi de estarem, mesmo monitorado, poderem estar em algum lugar que não [...], o senhor perguntou como funciona, estou explicando...

Defesa: Não é isso eu estou querendo saber como que funciona o seguinte, eu tenho a tonozeleira, e eu tenho uma central, nós sabemos que é impossível da central eu ter comunicação direta com a tornozeleira sem que isso passe, não passe por sistemas de torres, de transmissores, de repetidores do sinal, é isso que estou querendo saber por que nos autos, às fls. 1001 a 1005 há um mapa da tonozeleira do Thalyson, e o que me deixa intrigado é que isso foi colocado nos autos e mostra exatamente onde ele estava, a rua que ele foi, onde estava, mas dos celulares não foi feito esse rastreamento, e nós sabemos também que o celular quando ele anda pela cidade, independente da quantidade de torres que tenha, ele sempre vai estar em comunicação com pelo menos três torres, mesmo ele desligado, mesmo ele off, as torres captam esses sinais, por isso que estou perguntando se foi feito esse rastreamento?

T: Eu já respondi a pergunta, eu não me recordo, e posso afirmar para o senhor que essa afirmação do senhor não procede, quando o aparelho está deligado ele não emite sinal não.

Defesa: Ele procede, ele só não tem como ser feito...

T: Aí já é uma questão técnica, né?

Juiz: Até pediria que o senhor não respondesse, porque o senhor não tem expertise nessa área.

T: Não o suficiente para isso [...]
(Id. 145405513 - pág. 1 a 145405555 - pág. 1).

A narrativa de Leandro Matias Garcia auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: Senhor participou da investigação que resultou no esclarecimento desses fatos arrolados aqui na denúncia, envolvendo Patrick de Oliveira Cabral, vulgo Cabral ou Cabralzinho?

T: Sim.

Juiz: O senhor reconhece o acusado ora presente?

T: Sim.

Juiz: Qual foi a participação do Patrick em relação a esses fatos aqui, tem quatro fatos narrados, eu vou ler cada um, aí o senhor vai me falando o que o senhor tem conhecimento sobre essa realidade, tudo bem?

T: Correto.

Juiz: Multo bem, o primeiro fato trata-se de uma organização criminosa armada, Comando Vermelho, eu quero saber qual é a participação do Patrick nessa organização criminosa?

T: Correto, no decorrer das investigações nós conseguimos identificar que o Patrick de Oliveira Cabral, morador ali do Parque do Lago, o qual utilizava uma moto, modelo Honda XRE, de cor branca, seria a pessoa incumbida de realizar, como o Comando Vermelho cita, ele seria o disciplina daquele bairro, ou seja, pessoas que descumprissem as regras impostas pelo Comando Vermelho da Capital, Patrick de Oliveira Cabral seria a pessoa responsável, dando a finalidade para cada caso, podendo aí ser uma simples surra, digamos assim, uma espécie de tortura, até mesmo, dependendo do fato, a morte.

Juiz: Certo, a função dele era de disciplinar?

T: Exatamente.

Juiz: Perfeito, então ele era um soldado da organização criminosa?

T: O que nós apuramos sim.

Juiz: Vamos lá para o outro fato, o fato relativo ao homicídio qualificado [leitura da denúncia], você sabe dizer a participação dele nesses dois eventos?

T: O Patrick não teve participação nas mortes do Leandro Luiz, do Felipe, bem como do Vitor Santana e Junior da Silva, os quais sobreviveram, os dois últimos.

Juiz: Terceiro fato, consta aqui que no dia 2 de outubro de 2018, por volta das vinte horas, próximo a rodoviária de Várzea Grande, os acusados Thalyson, Donato, Luiz, em companhia de terceiro não identificado, sequestram as vítimas Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues, ambas menores de dezoito anos. Apurou-se que no dia 3 de outubro de 2018, ou seja, um dia depois, por volta de onze horas da manhã, o Thalyson, o Donato e o Luiz Fernando [...] concorreram junto com o Patrick, e ainda mais um terceiro que não foi identificado, para matar Lana Talyssa Moreira Bezerra, na época com treze anos de idade, e Keize Rodrigues, na época com dezesseis anos de idade. O senhor sabe informar qual foi a participação do acusado Patrick nesses dois fatos, na morte da Talyssa e da Keize?

T: Sim, na noite anterior ao crime, mais precisamente no dia 2 de outubro de 2018, no final da tarde, a Keize Rodrigues e a Lana Talyssa alegaram que queriam passar um período na cidade de Tangará da Serra, alegram ainda que uma pessoa desconhecida, o qual estaria em uma caminhonete Hillux branca, as buscariam na rodoviária de Várzea Grande, fizeram, elas estavam acompanhadas ali naquele dia do Vitor Santana e o outro não me recordo, acompanharam as menores até a rodoviária de Várzea Grande, e elas a todo tempo falando ao celular, provavelmente por aplicativo, elas disseram então para o Vitor Santana [...], Felipe Santana, o outro não me recordo, elas disseram o seguinte: “podem ir que a gente vai aguardar um pouco aqui”; passado um período nós descobrimos que essa pessoa da caminhonete branca não existe
, o que ocorreu foi que o Thalyson Thiago Taborda, em companhia do Luiz Fernando de Oliveira Caetano pegaram as menores no veículo de Thalyson, que seria um Sandero,
cor prata, quatro portas, placas de inicial A, de licenciamento no Paraná,
eles colocaram as menores dentro desse veículo e as levaram até uma rua lateral do mercado Atacadão, cerca de uns trezentos metros ali da rodoviária, e entregaram para a pessoa conhecida por Donato, vulgo Netinho, o qual estava com um veículo Chevrolet Celta, de cor preta,
em companhia de uma segunda pessoa que ele não soube dizer o nome; essas informações foram repassadas pelo próprio Thalyson Tiago no dia 3, no final da tarde, momento em que ele teria sido flagranteado por ter sido localizado na sua casa as armas utilizadas no crime, as balaclavas, algumas dinamites para furtos e roubos, principalmente furto a caixas eletrônicos; essas informações foram repassadas pelo próprio Thalyson. Pois bem,
ainda em tempo, Thalyson Thiago teria dito que com relação a morte das menores Keize Rodrigues e Talyssa, ambas com treze e dezesseis anos, que a responsabilização daqueles crimes tinha ficado a cargo do Patrick
e uma outra pessoa que Thalyson Thiago não sabia mencionar o nome;
diante daquelas informações nós diligenciamos para descobrir quem seria; na verdade, o Tahlyson não disse que seria o Patrick, ele disse que era o Cabral do Parque do Lago, o qual tinha uma um XRE branca, uma XRE 300 branca, morador do Parque do Lago, e nós assim fizemos, eu lembro que eu fiz o levantamento, descobri a qualificação de Patrick de Oliveira Silva.

Juiz: Cabral?

T: Desculpa, Patrick de Oliveira Cabral, perdão, e ali nós conseguimos associar aquela pessoa, a moto dele a qual o Thalyson havia citado em sede policial; Patrick seria morador ali, bem próximo, cerca de uns dois mil metros do local onde as meninas foram encontradas mortas, amarradas com os braços para trás, a beira do rio, no Bairro Carrapicho.

Juiz: Vamos lá, as meninas foram sequestradas um dia antes?

T: Exatamente.

Juiz: E foram entregues para a responsabilidade do Cabral, Patrick, ora presente?

T: Voltando o raciocínio Excelência,
no dia anterior eles sequestraram as menores e passaram para o Donato
e uma outra pessoa a qual ele não soube indicar o nome, por qual motivo, a motivação de terem arrestado as menores seria para que elas indicassem o local exato onde estariam os demais comparsas até então, que seriam do PCC.

Juiz: Só para ficar bem claro aqui, antes de elas serem mortas, elas foram mantidas em cativeiro pelo Patrick?

T: Ao que tudo indica, geralmente o que ocorre com essas organizações criminosas, como nós apuramos que ele seria o responsável pelo disciplinamento daquele bairro e teria ficado com a responsabilidade de ordenar e matar, mandar matar as menores, acredito que ele deve ter arrumado local, o qual nós não localizamos esse local
.

Juiz: O cativeiro?

T: O cativeiro, o que nós conseguimos apurar no aparelho celular do Thalyson foi algumas fotos as quais o Patrick havia postado para os demais membros e apagado; foi apagado muitas coisas

porque a pessoa conhecida por Jhonny da Costa Melo, que seria conhecido por Jhonny Morte, o qual está preso na PCE, ele, por mensagem, disse isso para os demais comparsas, para que apagassem que o fato seria grave, e que não encaminhasse nada para ninguém, então eu me lembro que tinham algumas fotos sim, inclusive tem uma delas que me marcou muito, as menores estavam com o cabelo cortado, um cobertor por cima do rosto
, dava para ter essa noção, porque a imagem foi apagada e nós não conseguimos carregá-las.

Juiz: Houve um interstício da morte das menores para o sequestro de vinte e quatro horas, houve um interstício, um foi no dia 2, o fato da morte foi no dia 3?

T: Acreditamos que elas passaram...

Juiz: Nesse período as menores ficaram sob o comando deles?

T: Deles.

Juiz: Sob o controle da liberdade de locomoção deles?

T: Exatamente.

Juiz: Eu quero saber mais o seguinte, vamos lá, o Patrick executou elas para elas não revelassem o que ou para que elas revelassem o local onde haveria outros integrantes do PCC?

T: Na verdade elas foram mortas porque eles acreditavam que elas seriam integrantes do PCC.

Juiz: Entendi.

T:
Na verdade, eles obtiveram a informação que eles queriam e após a execução dos homens houve o comunicado, ou seja, o ordenamento da cadeia para que matassem as menores, então foi esse o sentido; agora o autor, executor do crime das menores nós apuramos a existência de uma vídeo onde mostra uma pessoa com um revólver dando um disparo em uma das menores já na beira do lago, não aparece o Patrick, mas nas conversações de WhatsApp o Patrick, o qual ostentava o numeral DDD 65, numero 8119-4688, ele fazia uso desse numeral e em conversa com os demais ele mesmo disse: “já foi, já subiu”, ou seja, o que significa, foi para o céu, já mataram, mas não disse em momento alguém que ele teria sido o executor, mas como existia aquela filmagem, uma pessoa atirando, nós temos a convicção de que Patrick filmou a execução, estava naquele local.

Juiz: As meninas sabiam que eles tinham executado os outros integrantes do PCC?

T: Eu acredito que elas acreditavam nessa possibilidade da execução, bem como elas também não acreditavam que seriam mortas, porque o próprio integrante do PCC, Vitor Santana, disse que a organização PCC, segundo ele não aceitaria menores de idade.

Juiz: Qual foi a crueldade na execução do crime, no homicídio dessas duas menores de idade que o senhor percebeu quando encontrou os corpos ou com a investigação, qual foi a crueldade que o senhor percebeu, quais são os atos que revelaram a crueldade praticada pelo acusado Patrick?

T: De início foi aquela tortura psicológica, que elas estavam amarradas com os braços para trás, sem chance de defesa alguma, tratavam-se de duas adolescentes franzinas, com o cabelo raspado; acreditamos aí que elas tiveram, passaram por momentos terríveis durante a noite sob constante tortura física e psicológica.

Juiz: O senhor revelou que foram cortados cabelos?

T: Foram, foram cortados os cabelos, na imagem de vídeo aparece um disparo na direção da cabeça de uma delas, da Keize Rodrigues; nós conseguimos apurar também no decorrer das investigações, eu fiz questão de ver o laudo, o laudo pericial onde constatou que as menores, ou salvo engano, uma das menores teria sido jogada no rio amarrada com os braços para trás, com ferimento provocado por disparo de arma de fogo, mas ainda com vida, ou seja, a causa mortis se deu por afogamento.

Juiz: Elas tiveram alguma oportunidade de defesa?

T: Pelo que pude constatar naquele local nenhuma.

[...]

MP: [...] só para os jurados poderem entender [...] você poderia fazer um retrospecto dos acontecimentos lá em Tangará trazendo aqui para os fatos narrados no processo, na denúncia [...], vai ser de grande valia para o julgamento da causa.

T: Na manhã daquele dia 3-10-2018, na Rua Miguel Leite, Bairro Água Boa, aqui no centro de Várzea Grande, nós recebemos chamado para atender local de crime, chegamos no local e nos deparamos com duas pessoas mortas em um dos cômodos da casa, sejam ela o Leandro Luiz, vulgo Fala Fina, e o Felipe Melo [...], muito sangue espalhado na casa, umas cápsulas de diversos calibres .40, 9mm, e nós, enquanto realizávamos ali aquele atendimento, aguardando a finalização da perícia, recebemos o chamado de mais dois corpos de duas adolescentes, as quais foram encontradas às margens do [...] Rio Cuiabá, no Bairro Carrapicho; naquele mesmo dia, no final da tarde recebemos informação da prisão de uma pessoa conhecida por Thalyson Thiago Taborda e que essa pessoa, em tese, estava sendo investigado pelos crimes de roubo e furtos à caixas eletrônicos aqui na cidade de Várzea Grande e circunscrições e a equipe da delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande estava em poder de Thalyson Thiago, foram até sua casa e lá conseguiram localizar
o veículo Sandero de cor prata, quatro portas, no qual foi flagrado em imagem de um comércio ali próximo, onde mostra esse veículo parado em frente ao portão, naquela ocasião descem três homens em direção à casa, permaneceram cera de um minuto e vinte e sete segundos dentro da casa, realizaram os disparos e foram embora; acreditamos que diante daquela imagens a equipe daqui, da delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande chegou na pessoa de Thalyson
;
naquela ocasião o Thalyson acabou confessando porque em sua casa teriam sido encontradas as armas, as três armas utilizadas nos crimes, os capuzes utilizados por eles, o veículo e ainda mais algumas dinamites para crimes diversos, então ele não teria como algar uma outra coisa, senão a confissão; naquela ocasião ele acabou delatando os demais, aí foi onde ele disse em interrogatório que em relação àquelas mortes os responsáveis seriam ele, Thalyson Tiago, Donato Silva Nascimento, que é o vulgo Netinho, e o Luís Fernando de Oliveira Caetano Moreira, vulgo Dumbo ou Dumbão, essas três pessoas mencionadas pelo Tiago teriam sido as que executaram os dois no interior da residência; ainda em tempo, ele disse, mencionou também porque lhe foi perguntado, eu não participei desse interrogatório, mas lhe foi perguntado em relação as duas mortes das menores encontradas na beira do Rio Cuiabá, ele apontou como responsável o Patrick, que seria o Cabral, a pessoa de Cabral do Parque do Lago, o qual possui um XRE branca; pois bem, aí foi perguntado ao Tiago ainda na ocasião do flagrante, ele disse que as ordens teriam sido repassadas pela pessoa conhecida por ‘Johnny Morte’, que estaria preso na Penitenciária Central do Estado; ‘Johnny Morte’ ele apontou e outros integrantes do Comando Vermelho; nós conseguimos apurar que ‘Johnny Morte’ consta no cadastro do SIAPEN com a alcunha de ‘Afobado’, Johnny da Costa Melo, o nome dele é soletrado da seguinte forma: JOH, e não JHO como geralmente é [...], então não existia outra Johnny da Costa Melo, ‘Johnny Morte’ porque no nosso sistema policial, que é o Vinculum, do GEIA, lá constavam as informações do Johnny e que a escrita seria da mesma forma: JOHNNY, já com a alcunha de ‘Morte’, ‘Johnny Morte’, então nós não tivemos dúvidas que aquela pessoa mencionada por Tiago Taborda seria aquela que eu havia conseguido chegar, seria o Johnny da Costa Melo, vulgo ‘Johnny Morte’;
com relação ao Patrick foi da mesma forma, conseguimos localizar, identificar, né?, qualificar como Patrick de Oliveira Cabral [...]; pois bem, ainda no decorrer das investigações precisávamos descobrir a motivação desse crime, descobrimos que em setembro de 2018, o Leandro Luiz juntamente como Felipe Melo tentaram matar a pessoa conhecida por Deivid e Weslei Amorim, [...]; pois bem, eles não conseguiram o que eles pretendiam e após essa tentativa desse duplo homicídio [...], eles pediram ajuda, saíram de Tangará e pediram ajuda para a pessoa conhecida aqui em Várzea Grande, se não me engano, Wender [...] que acabou ajudando o Leandro e o Felipe a virem para cá, o Wender, como seria morador próximo ao local dos fatos na Rua Miguel Leite teria conseguido locar aquela casa onde ocorreram os fatos; pois bem, eles vieram para Várzea Grade e nessa vinda veio também Vitor Santana, Junior da Silva e as namoradas de Felipe Melo e Vitor Santana vieram juntas, e ali eles permaneceram por algum período,
segundo os sobreviventes disseram que eles estariam por um curto período naquela casa até que eles conseguissem ir para o Estado do Paraná e se integrar com os demais membros do PCC, informação repassada pelo próprio sobrevivente
,
que afirmou que seria integrante do PCC;
pois bem,
e assim
nós já tínhamos a motivação, que nada mais foi do que por conta de uma rivalidade entre facções, né
?, a morte das menores não tinha nada a ver com os fatos, porque elas não integravam nada, os demais sim eram integrantes, e por conta dessa rivalidade, como o próprio Patrick citou em uma mensagem do WhatsApp, em conversa com Thalyson, ou foi o Johnny, ele disse: “PC cú não se cria em Várzea Grande” [...]
, e a motivação teria sido essa;
nós tivemos uma certa dificuldade, como por exemplo colocar o Donato Silva Nascimento na cena do crime, ele foi apontado pelo Thalyson Thiago em sede policial e no seu aparelho foi constatado que havia o ‘Netinho’, ou seja, que seria o Donato, o qual fazia uso de um DD prefixo 65, o qual o cadastral encontra-se em nome de um haitiano, então pessoas que estão na prática do crime procuram não utilizar prefixos ou telefones cadastrados em nome de parentes ou até dele mesmo,
exceto o caso do Patrick, que ostentava numeral [...], o qual ele alegou na época, no dia do crime estaria trabalhando, foi onde eu fui até a empresa terceirizada pelo contrato de trabalho que Patrick alegou que seria porteiro de um determinado condomínio, eu fui até essa empresa, e lá nessa empresa eu pude constatar que havia um documento preenchido a princípio por Patrick, uma ficha cadastral, e naquele documento Patrick havia mencionado o mesmo numeral [...]
com data anterior ao fato, ou seja, não tive dúvida nenhuma que quem fazia uso daquele numeral com relação às conversas encontradas no celular de Thalyson falando do crime seria o Patrick.

MP: Aquela ligação inicial da moto XRE branca, do Parque do Lago, o nome Cabral e depois fechando com esse telefone, você não teve dúvida alguma?

T: Dúvida nenhuma.

[...]

MP: Eram por aplicativo que eles conversavam?

T WhatsApp.

MP: Tinha um grupo específico do Comando Vermelho?

T: Tinha “Conselho Final CV MT”.

MP: CV MT só para os jurados saberem Comando Vermelho Mato Grosso?

T: Exatamente, facção criminosa que está instalada no Estado de Mato Grosso; então, me lembro que fiz uma análise, havia uma decisão judicial, de início foi encaminhado para a perícia técnica, porém as mídias retornaram à delegacia [...], não sei o que houve, não sou técnico para informar, o horário não batia, como havia decisão a autoridade policial me autorizou a levar o celular junto com as mídias para confrontar, comparar;
quando eu analisei o celular do Thalyson ali eu pude verificar a conversação entre o Thalyson e o Patrick; Patrick teria sido questionado de porque ter jogado os corpos bem próximo ali, aí ele alegou que não tinha outro lugar e que a polícia a princípio poderia imaginar que seria de Cuiabá
.

MP: Então o Thalyson cobrou dele porque jogou os corpos tão próximos ali?

T: Tão próximos ali, me lembro desse detalhe nesse relatório, um simples relatório de extração que eu fiz, onde ele conversa, onde ele fala também da questão que as meninas haviam ‘subido’;
o Thalyson havia perguntado para o Patrick se iriam ‘tampar’ elas ali mesmo, tampar na gíria: “vai matar elas ali mesmo”, confirmou que sim, filmou a execução, encaminhou no grupo.

MP: Comum eles encaminharem no grupo execuções?

T: Comum para ostentarem, dá poder, eles fazem isso.

MP: Certo.

T: Para dizer que são destemidos e perigosos eles filmam.

[...]

Defesa: [...] você disse a princípio que ele é o chefe da disciplina do bairro, isso?

T: Sim.

[...]

MP: É comum, o senhor que está na linha de frente de investigação de facções criminosas, é comum arregimentarem gente que não ostenta antecedentes?

T: Geralmente sim, porque o que eles querem, eles precisam é agregar as pessoas, quanto mais pessoa melhor, não sei qual é a vantagem nisso [...], inclusive lembrando do fato de quando o Donato [...], vulgo Netinho, foi dado cumprimento ao mandado dele, me lembro que fui até o fórum, ele tinha sido por outro crime, naquele cumprimento eu perguntei a ele: “qual a vantagem teria ele ser integrante de uma organização criminosa, se ele teria no mínimo uma assistência jurídica”, ele ficou me olhando e falou: “nenhuma” [...].

[...]

Defesa: [...] você tem uma memória muito boa, eu agradeço sua memória, e agora nós vamos partir para outras perguntas que você mesmo colocou dentro dos seus relatórios. A primeira fase do seu relatório, caso o doutor quiser acompanhar, nas fls. 45, primeiro relatório seu, você diz, eu vou ler porque preciso, [...], “entretanto, ao ser indagado sobre a morte da menor Lana Talyssa e Keize Rodrigues, Thalyson respondeu que sua participação foi apenas arrastá-las e levá-las com seu próprio carro para o outro lado da cidade, recorda-se que as menores estavam na rodoviária de Várzea Grande, tendo alegado que contou com a ajuda da pessoa conhecida por Luiz Fernando, vulgo Dumbo, e na mesma ocasião um veículo GM Celta, de cor preta, de propriedade da pessoa conhecida por Donato da Silva, vulgo Netinho, lhe aguardava na lateral do mercado Atacadão de Várzea Grande, sendo que os menores foram entregues a Netinho e outro”, isso compete?

T: Sim.

Defesa: Aí você um ano depois perante o juízo, no mesmo local você consigna que na época você não lembrava, mas que teria sido entregue a Patrick, porque houve essa divergência de um ano para o outro, você tem uma memória muito boa e aqui você fala Patrick e outro, quem é esse outro, porque você reconheceu o Patrick e quem é esse outro?

T: Esse outro eu não sei, porque foi mencionado pelo flagranteado Thalyson Tiago, o que pode ter ocorrido naquela ocasião foi um equívoco, por que, se consta isso, não estou lendo...

Defesa: Se quiser ler Excelência, posso mostrar para ele.

T: Mas...

Defesa: [...] eu já li, mas se ele quiser ler...

T: Eu disse isso, afirmei isso?

Defesa: Está afirmado aqui nos autos.

T: Que seria entregue para o Patrick?

Defesa: Isso, eu não vou mentir para você.

T: Mas eu vou responder a pergunta para o senhor...

Defesa: [...] como é que foi entregue para o Patrick?

T: Naquela ocasião eu disse que as menores foram entregues por Thalyson e Luiz Fernando a Donato e outro.

Defesa: Isso?

T: Correto.

Defesa: Correto?

T: A nossa convicção, realmente eu disse isso, a minha convicção é que se o Patrick estaria responsável pela execução das menores é obvio que foi entregue para ele, pode ser que não tenha sido entregue naquela ocasião do mercado.

Defesa: Eu não posso trabalhar com ‘se’ Leandro, eu não posso trabalhar com ‘se’, a coisa é muito séria, é uma responsabilidade muito grande a tua, eu sei que você trabalha muito serio...

Juiz: Leandro, só um minuto doutor, se souber responder, responde, se não souber [...].

Defesa: Assim não dá.

Juiz: Toca para frente.

Defesa: Toca para frente Excelência, assim não posso...

Juiz: Por favor doutor.

Defesa: Assim eu não consigo trabalhar.

Juiz: Vamos lá.

Defesa: Na investigação, vocês pegaram uma investigação muito pormenorizada, como você mesmo disse, vocês mapearam a torre de celular, que a torre de celular, salvo engano, ela muda de torre para torre, então daria para saber na torre do Carrapicho, onde estava as meninas, se tinha o celular do Cabral naquela proximidade, tem isso no processo, vocês mapearam esses celulares?

T: Eu não posso responder, porque isso provavelmente, foi analisado pela área técnica específica [...].

Defesa: Ótimo, então você também não vai me saber dizer se as câmeras que tem entrada e saída ali pelo lado do Carrapicho, da ponte Sérgio Mota, foi averiguada também?

T: Não sei responder.

[...]

Defesa: Pois bem, eu estou com seu relatório muito bem fundamentado, muito bem [...], caso exista duvida você me esclarece, você diz, e são suas palavras aqui, eu posso lhe mostrar, dessa forma, pág. 47 do seu relatório, “dessa forma, ao menos vinte projéteis acertaram as vítimas, de modo a caracterizar uma execução por parte dos agentes, já que no local distante do quarto das vítimas, em uma bancada de cozinha, debaixo de uma pano foi encontrada uma pistola carregada, marca CZ 83, calibre 9mm, e mediante criteriosa investigação concluímos que no local havia mais de uma arma de fogo do tipo revólver no quarto das vítimas, que supostamente foi subtraída pelos autores e na sequência utilizada para a execução da menores Lena e Keize”, porque isso está no relatório, não entendi, só para a gente esclarecer?

T: É porque nas mensagens extraídas do aparelho de Thalyson, salvo engano foi Thalyson que fez um comentário a Johnny que no local dos fatos havia uma arma, um revólver, e nós deduzimos, tivemos a convicção de que usaram aquela própria arma para executar as menores, foi nesse sentido.

[...]

Defesa: Você tem, você disse que tem convicção, mas você tem imagens, você tem depoimentos, você tem alguma coisa conclusiva que o senhor Patrick estava no local de execução naquele momento?

T: Considerando que, acredito que provas são pedaços da realidade que nos levam a determinada convicção, e a convicção que eu tive naquele dia, o Patrick, o qual ostentava o seu aparelho celular, ou seja, precisaria de duas pessoas, uma para filmar e outra para executar, ali eu não tive dúvida que...

Defesa: Sim, só para...

T: E até mesmo ele ter feito a postagem no grupo.

Defesa: Convicção sua, perfeito?

T: Não só minha, como da investigação.

Defesa: O relatório está baseado em você, sem mais perguntas Excelência. [...]

(Id. 145405513 - pág. 1 a 145405555 - pág. 1).

Na sessão de julgamento, Edilene da Silva Arruda – esposa de Donato – apresentou aos jurados um álibi para o marido:

Defesa: Nós juntamos algumas fotografias e, no decorrer das perguntas, eu vou estar te apontando e fazendo as perguntas, ok? Há quanto tempo a senhora é esposa do senhor Donato [...]?

T: Desde o dia cinco de 2017.

Defesa: De que mês?

T: Janeiro.

Defesa: A senhora pode me informar se o Donato possui algum apelido?

T: Não.

Defesa: A senhora já viu algum colega o chamando por algum apelido?

T: Também não.

Defesa: Já ouviu alguém chamá-lo por ‘Neto’ ou ‘Netinho’?

T: Não.

Defesa: No dia três de outubro de 2018, pelo que consta nos autos a senhora já participou do dia da instrução, do interrogatório e a senhora afirmou que seria o dia do aniversário do seu avô, né?

T: Isso.

Defesa: Quantos anos seu avô fez?

T: Setenta e quatro.

D: E nessa data, como que foi, vocês comemoraram o aniversário dele?

T: Sim.

Defesa: E o que vocês fizeram, como que foi o dia?

T: Fizemos o almoço.

Defesa: E você chegou lá por volta de que horas?

T: Eu fui para lá no dia 2.

Defesa: No dia anterior?

T: Sim.

Defesa: Foi preciso, por que você morava lá?

T: Não.

Defesa: Por que vocês foram um dia antes?

T:
Nós fomos por causa que o Donato foi trabalhar no dia dois, trabalhou o dia todo, chegou cinco horas da tarde em casa, aí ele passou, me pegou, ele trouxe uma costela para ‘nóis’ assar, aí fomos para a casa do meu avô, aí chegou lá e nós resolvemos dormir lá, porque ele tinha que botar a costela para assar cedinho, aí nós já dormimos lá e fomos embora no dia três e já era umas cincos e pouquinho da tarde
.

Defesa: Ele comprou essa costela onde?

T: Na feira mesmo que ele trouxe.

Defesa: E vocês tinham programado esse aniversário?

T: Sim.

Defesa: Quem que participou desse aniversário?

T: Foi eu, meu irmão, minha tia, uma colega nossa, só poucas pessoas mesmo que estavam lá, só pessoas próximas.

Defesa: Entre essas colegas, a Flávia estava?

T: Estava.

Defesa: E a senhora se recorda se em algum momento, o Donato se ausentou no dia dois, no dia anterior ao aniversário do seu avô, ali na casa do seu avô?

T: Não entendi.

Defesa: Se à noite, depois de vocês chegarem, em algum momento ele se ausentou, ele saiu?

T: Não.

Defesa: No dia três, que foi o dia do aniversário do seu avô, o que o Donato ficou fazendo nesse dia?

T: Ficou assando carne
.

Defesa: Que horas que ele começou a assar carne?

T: ‘Vish’, ele colocou a costela no fogo era ‘umas setes e pouco’ da manhã.

[...]

Defesa: Quem mais de homem estava lá na casa do avô?

T: Só ele.

Defesa: Ele e seu avô?

T: Só os dois.

Defesa: Em algum momento, você via o Donato, ele chegou de sair do local por algum instante durante aquela manhã?

T: Não
.

Defesa: O Donato, ele possuía algum veículo?

T: Não, só tinha a minha moto.

Defesa: Qual que era a moto da senhora?

T: Uma ‘Biz’ preta.

Defesa: Ele fazia uso dela?

T: Para ir trabalhar.

Defesa: Ele tinha habilitação?

T: Não.

[...]

Defesa: Você conhecia alguém que tinha um Celta preto?

T: Não.

Defesa: Donato naquela época, quanto tempo que ele havia saído da prisão?

T: Aí doutora, acho que....

Defesa: Em outubro de 2018, naquele ano ele saiu, a senhora se lembra, mais ou menos, quantos meses antes?

T: Não me recordo, mas menos de três meses, eu acho.

[...]

Defesa: Ele tinha aparelho celular?

T: Não, só o meu e ele usava o meu.

Defesa: Como estava a situação financeira de vocês?

T: Nossa, muito difícil.

Defesa: Ele ganhava mais o menos quanto por diária na feira?

T: Setenta reais.

Defesa: Qual que era o trabalho dele ali na feira?

T: Ele mexia com negócio de verduras.

Defesa: Carregar caixas, essas coisas?

T: Sim.

Defesa: Nessa época vocês moravam aonde, qual bairro?

T: No Parque do Lago

Defesa: Vocês sempre moravam no Parque do Lago?

T: Sim.

Defesa: Lá era casa própria?

T: Sim, do Donato.

Defesa: A senhora se recorda do nome da rua?

T: Não, não me recordo.

Defesa: Como que era a convivência do Donato com o seu avô?

T: Ah, por causa que eu morava com meu avô, depois que eu e ele ‘casemos’, então eu não tenho pai, e meu avô sempre fica no lugar de pai, aí toda vez que é o aniversário dele é de costume eu ir sempre caçar uma coisinha para fazer para ele.

Defesa: Seu avô ajudava você na manutenção?

T: Sim.

Defesa: Ajudava ele também?

T: E muito.

Defesa: Ele tinha parentes em Várzea Grande, o Donato?

T: Só a cunhada dele.

Defesa: O restante é sua família?

T: Sim.

Defesa: Vocês estavam sem condições financeiras?

T: E muito, meu avô que ajudava a gente.

Defesa: E essa ‘Biz’ que você falou que tinha, era uma ‘Biz’ velha, nova?

T: É uma ‘Bizinha’ velha que eu usava para ir trabalhar no salão, já que eu faço unhas.

Defesa: Você faz unhas?

T: Sim.

Defesa: Então você também colaborava com a renda na casa?

T: Sim.

Defesa: Vocês não pagavam aluguel?

T: Não.

Defesa: E você, como era o seu cuidado com o avô?

T: Ah, meu avô ficou no lugar do meu pai.

Defesa: Vocês sempre se reuniam para fazer?

T: Sempre.

Defesa: Não deixavam passar em branco?

T: Costume já.

Defesa: E era só uma reunião familiar, bem os íntimos?

T: Sim.

Defesa: Nessa noite do dia dois para o três, vocês dormiram lá?

T: Dormimos.

Defesa: Lá tem um quarto para hóspedes?

T: Tem.

D: Mora, além do seu avô, mais alguém?

T: Não, só meu avô e minha avó.

Defesa: Naquele dia, quem estava com o celular, você ou Donato?

T: Eu.

[...]

Defesa: Qual era a operadora do celular?

T: Claro.

Defesa: O Donato quando estava ali na churrasqueira estava no seu celular?

T: Não.

Defesa: No seu aparelho celular, ele fazia parte ou tinha algum grupo do ‘Comando Vermelho’, família ou alguma coisa escrita?

T: Não, só tinha grupo da família minha.

Defesa: Da sua família?

T: Isso.

Defesa: Seu avô fez setenta e quatro anos, né?

T: É.

Defesa: E ele chama Donato do que?

T: De filho.

Defesa: E você, ele chama de que?

T: ‘Japinha’.

Defesa: Vou lhe mostrar umas fotografias ali na tela, [...] essa foto foi do dia?

T: Foi.

Defesa: Porque ali pela extração do celular e foi tirada as nove e vinte e oito da manhã, é isso?

T: Isso.

Defesa: Essa pessoa no canto é a senhora?

T: É eu.

[...]

Defesa: Ali do lado é quem?

T: Minha avó.

Defesa: Seu avô que é o aniversariante?

T: Sim.

Defesa: E ela?

T: Minha irmã.

Defesa: Qual o nome dela?

Te: Edelnisa.

Defesa: A que prestou depoimentos da outra vez?

T: Sim.

Defesa: Passa outra por favor [...], essa foto você publicou no ‘facebook’?

T: Sim.

Defesa: No dia três de outubro de 2018, dando parabéns ao seu avô?

T: Sim.

Defesa: [...] foi tirado lá no dia?

T: Foi.

Defesa: Ali na casa do seu avô é um quintal?

T: É um quintal.

Defesa: [...] foi a senhora mesmo que publicou?

T: Foi.

[...]

Defesa: Essa primeira pessoa aqui, que está com a mãozinha no bolso e de cabecinha baixa, é quem?

T: Minha prima.

Defesa: O nome dela?

T: Edimara.

Defesa: Mais em frente?

T: Meu avô.

Defesa: Ali, do lado do seu avô e de camisa azul escura, é quem?

T: Donato.

Defesa: Ele está fazendo o que?

T: Comendo.

Defesa: Essa senhora aqui no meio?

T: Minha tia.

Defesa: [...] essa outra senhora da ponta, que está comendo (...)?

T: Minha prima.

Defesa: Qual nome dela?

T: Edivânia e eu lá no fundo.

Defesa: Onde que você está ali?

T: Aí [ aponta com a cabeça].

Defesa: Ah tá, esse braço atrás de sua tia é você?

T: Isso.

Defesa: A senhora se recorda de quem tirou foto?

T: Minha irmã.

Defesa: Por volta de que horário mais ou menos?

T: Umas ‘uma hora’.

Defesa: Uma hora?

T: Isso.

Defesa: Como aquela foto estava em preto e branco, eu vou mostrar uma outra fotografia só para a gente ter uma confirmação, que a gente não conseguiu achar a colorida, aquela foto lá à direita é você e Donato, correto?

T: Correto.

Defesa: Ele está de camisa azul, aquela camisa que eu coloco do lado, de listras (...), era essa camisa que ele usava no dia do aniversário do seu avô?

T: Sim.

Defesa: Só o Donato que ficou incumbido de assar carne?

T: Só ele, porque só tinha ele e meu avô de homem.

Defesa: E as outras pessoas que estavam ali?

T: Estavam fazendo salada, fazendo doces, essas coisas.

Defesa: E que horas terminou essa confraternização de vocês?

T: Quatro horas da tarde.

Defesa: E vocês foram embora que horas?

T: Umas cinco e quarenta, cinco e meia.

Defesa: Daí vocês foram para sua casa no Parque do Lago?

T: Isso.

Defesa: Como estava o Donato nesse dia?

T: Estava alegre, sorridente.

Defesa: Feliz?

T: Sim.

Defesa: Estava bem?

T: Graças a Deus.

Defesa: Aparentava ter alguma preocupação?

T: Não. [...]
(Id.
145405836 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Flávia Gonçalina de Figueiredo – amiga da família – confirmou que no dia 3 de outubro de 2018, Donato estava em uma confraternização na casa do avô da esposa dele e que permaneceu o tempo todo no local (Id.
145405836 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Em
plenário
, Donato sustentou que: 1) não cometeu os crimes haja vista que no dia dos fatos estava no aniversário do avô de sua mulher e não saiu do local; 2) não conhece os demais réus; 3) usava a Biz e o telefone de sua esposa, pois não tinha moto, nem celular; 4) sempre morou no Parque no Lago; 5) trabalhava na feira descarregando verduras e frutas; 5) “
nesse processo aqui foi preso ‘num’ assalto
” ao frigorifico, do qual posteriormente foi absolvido (Id.
145405836 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Johnny aduziu que: 1) não tem envolvimento no caso; 2) na época estava preso na PCE; 3) não integra facção criminosa; 4) não conhecia as vítimas; 5) teve a cela revistada, mas nada de ilícito foi encontrado; 6) “
através de uma ficha da penitenciaria é possível diagnosticar que tem várias pessoas com o mesmo nome lá, sim
” (sic) (Id.
145405836 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Thalyson Thiago manteve a retratação em plenário, negando qualquer participação nos eventos delitivos,
verbis
:

Juiz: Você conhece as acusações que lhe pesam nesse processo?

Réu: Sim senhor.

Juiz: São verdadeiras essas acusações?

Réu: Não.

Juiz: Você conhecia as vítimas, as que foram vítimas de homicídio e de tentativa de homicídio?

Réu: Não, senhor.

Juiz: Não conhecia? Em relação ao homicídio das vítimas Felipe e Leandro, tentativa das vítimas Junior da Silva e Vitor Santana, você esteve na casa onde eles sofreram esse atentado?

Réu: Não senhor.

Juiz: Esteve nas cercanias da casa?

Réu: Não senhor.

Juiz: Também não? E as vítimas, as meninas, as então menores Lana [...] e Keize Rodrigues, você conheceu?

Réu: Também não senhor.

Juiz: Você foi responsável ou participou do sequestro dela?

Réu: Não senhor.

Juiz: Participou das mortes delas?

Réu: Não senhor.

Juiz: Pediu ou determinou que alguém praticasse o crime contra elas?

Réu: Não, senhor.

Juiz: Você recebeu ordens de alguém para cometer esses crimes?

Réu: Não senhor,

Juiz: Foi realizada uma busca na sua casa e foram encontrados alguns armamentos, pistola 9mm, .40, revólver 38, além de um artefato explosivo, a banana de dinamite, esses objetos eram seus?

Réu: Não senhor.

Juiz: Estavam fazendo o que na sua casa?

Réu: Só estava guardando esses objetos [...], só estava guardando em casa.

Juiz: Para quem?

Réu: Na verdade, quem me pediu para estar guardando esses objetos lá em casa foi o Janderson e o Romário Wesley, foi no dia primeiro que deixaram todo esse equipamento em casa, todo mundo sabe que é equipamento usado para explosão de caixa eletrônica, ‘tá’ entendendo?

Juiz: E as armas também?

Réu: Tudo, tudo, foram pegos coletes.

[...]

Juiz: Qual é sua relação com esses dois que pediram para você guardar isso aí?

Réu: Olha, na verdade é o seguinte, como eu morava perto da agência, o que acontece, eles pediram para eu guardar em casa que no dia cinco eles iam, né?, fazer um roubo ao caixa eletrônico e iam me pagar dez por cento do valor que fosse arrecadado, por ter guardado esse objeto em casa.

Juiz: E eles fazem parte do Comando Vermelho?

Réu: Não posso afirmar para o senhor.

Juiz: Você faz parte do Comando Vermelho?

Réu: Também não.

Juiz: Não pode afirmar ou não faz parte?

Réu: Não faço parte.

Juiz: Você conhece os outros dois réus, o Donato e o Johnny?

Réu: Não senhor.

Juiz: Não conhece?

Réu: Não.

Juiz: Não sabe quem são, não pode afirmar se eles são do Comando Vermelho?

Réu: Não senhor, não conheço.

Juiz: Você se recorda onde é que você estava nesse dia de três de outubro de 2018?

Réu: Recordo sim, tudo que eu fiz nesse dia eu me recordo.

Juiz: Por que você lembra especificamente dessa data há quase quatro anos atrás?

Réu: Porque eu estou sendo acusado por um crime ao qual eu não cometi, o senhor está me entendendo?, especificamente nessa data, então nessa data eu me lembro de tudo que eu fiz desde a hora que eu acordei até o momento da minha prisão.

Juiz: Você estava onde?

Réu: Por onde que eu passei e deixei de passar.

Juiz: Onde que você estava nesse dia?

Réu: Sete horas da manhã, como de costume, eu levantei, fui ao mercado, que é na esquina de casa, comprei um pão como de costume, certo?, depois fui comprar umas peças para o meu carro, voltei para casa, fiquei em casa, por volta de meio-dia, uma hora da tarde eu fui para um local de lazer que é conhecido, que se chama ‘Passagem da Conceição’ certo?, por volta de quatro e meia da tarde eu retornei de lá, fu até o Jardim União, que é do lado daqui de casa, fui comer um espetinho e quando eu parei eu fui abordado.

Juiz: No dia do crime?

Réu: Tudo no dia do crime.

Juiz: Mas você nunca esteve perto dessa casa onde aconteceu?

Réu: Não.

[...]

Defesa do Johnny: Na época, você estava com tornozeleira?

Réu: Tornozelado, em todo momento ela funcionando.

Defesa do Johnny: É, e sabe me dizer se foi feito alguma perícia dessa tornozeleira?

Réu: Foi feito a perícia sim.

Defesa do Johnny: O que seus advogados na época falaram, viram e conversaram?

Réu: Fizeram uma perícia, até mesmo juiz que pediu essa perícia, do dia primeiro ao dia cinco não mostra eu passando nem nesse bairro onde aconteceu esse crime.

Defesa do Johnny: Onde você estava, porque tem um vídeo e uma declaração sua na polícia, para a polícia, no dia da prisão, foi dia três ou quatro que você foi preso?

Réu: Dia três, por volta de quatro e meia, cinco horas da tarde.

Defesa do Johnny: Você foi ouvido quando filmaram, porque tem uma filmagem, quando filmaram seu interrogatório lá, o advogado estava presente?

Réu: Não.

Defesa do Johnny: Só depois que ele chegou, quando você?

Réu: Só chegou depois.

Defesa do Johnny: [...] tem o papel, você tinha advogado, quando você respondeu esse processo, primeiro, esse advogado é parente seu?

Réu: Sim, meu primo.

Defesa do Johnny: Ele era, já tinha muito tempo de experiência na advocacia?

Réu: Não, tinha acabado de pegar há uns vinte dias a carteirinha da OAB dele, acho que fui o primeiro cliente que ele atendeu na delegacia.

Defesa do Johnny: Tá, mas ele chegou na hora em que você estava falando ou só chegou e assinou?

Réu: Só chegou bem depois, acho que chegou por volta, eu fui apreendido umas quatro e meia, cinco horas da tarde, ele chegou lá por volta de umas onze horas da noite, dez horas da noite, se não me engano.

Defesa do Johnny: [...] procede isso de que a ordem teria sido do Comando Vermelho, vindo do presídio, você afirma isso aqui?

Réu: Não senhor, não senhor, esse depoimento aí que foi feito na delegacia, em momento algum eu falei alguma coisa, só chegaram e pediram para assinar o papel, a delegada.

Defesa do Johnny: E o rapaz chegou lá depois de você, sem experiência nenhuma?

Réu: Induzido pela delegada, ela falou que já tinha colhido meu depoimento, que era só ele assinar para dar continuidade no processo e ele sem experiência nenhuma assinou a documentação, mas eu não disse nada que está escrito nesse depoimento não; até mesmo eu fui ameaçado para assinar esse depoimento, certo?, porque foi com minhas filhas recém-nascida, com minha esposa, então a delegada, ela falou: “assina esse documento”, eu falei: ‘não vou assinar sem a presença do meu advogado”, ela voltou com duas peças na mão, não sei se era maconha, cocaína, o que que era, ela falou que se eu não assinasse ia autuar minha esposa, certo?, ia tirar a guarda da minha filha e autuar minha esposa por associação ao tráfico organizado, aí e por, né?, desesperado ali no momento ali, com medo de perder minhas filhas recém-nascida, minha família ir presa, acabei assinando a papelada, mas nem cheguei de ler o que estava escrito lá, estava até noite
.

Defesa do Johnny: [...] você foi ouvido depois em juízo, aqui na presença do juiz e do promotor, aí você confirmou isso que tinham feito com você lá, que você assinou?

Réu: Desse mesmo jeitinho que estou contando para o senhor.

Defesa do Johnny: Falou que foi ameaçado por quem, pela delegada, pelos policiais?

Réu: Pela delegada, doutora Elaine.

Defesa do Johnny: Se colocasse você na frente dela, você confirmaria isso?

Réu: Toda hora.

Defesa do Johnny: Interessante excelência, tudo bem, com respeito, eu não conheço a delegada, mas é bom que conste, fique constado também.

Juiz: Está gravado doutor.

[...]

Defesa do Johnny: Sim, então você nega isso, que você participou?

Réu: Nego.

Defesa do Johnny: Você não estava presente naquele lá no local?

Réu: Não.

[...]

Defesa do Donato: Consta aqui do seu termo do interrogatório, que foi no dia três de outubro de 2018, ouvido às vinte e duas da noite, dez e doze da noite, nesse interrogatório, o senhor estava com um ânimo calmo, o senhor estava tranquilo lá na delegacia?

Réu: Óbvio que não.

Defesa do Donato: Porque aqui consta no seu termo de depoimento que você estava calmo?

Réu: Como eu vou estar calmo em uma situação dessas?

Defesa do Donato: Me conta lá do vídeo que gravaram o senhor dentro do camburão, como que foi para o policial mandar você falar as coisas?

Réu:
Olha, eles me abordaram, certo?, foram até minha residência, certo?, pegaram todo aquele material que foi encontrado e dali eles partiram para, não sei falar ‘procê’ onde é que eles me levaram, só sei que era um local de mata, um matagal, não sei onde é que era, aí eles pediram ‘pra mim’ assinar o crime, falar que era eu que tinha cometido, isso e aquilo, falei: ‘não fui eu, não fui eu, não fui eu’.

Defesa do Donato: Espera um ‘segundinho’, eles te levaram para um local de mata?

Réu: Era de mata, porque só tinha mata de um lado para o outro.

Defesa do Donato: Sim, e aí?

Réu:
Eles pediram ‘pra mim’ assinar o crime, pediram para falar que era eu, que era eu mesmo e eu falei que não era, esta entendendo?, como eles tinham pego as armas junto com o carro, queriam que falasse que era eu de qualquer forma e eu falei que não era eu, como que eu vou falar uma coisa que é eu, sendo que não é, tá entendendo?, uma gravidade de um crime desses, o que acontece, aí um dos policiais pegou e deu sete disparos de arma de fogo, próximo do meu ouvido, a senhora tá entendendo?

Defesa do Donato: Nessa região de mata?

Réu: Nessa região, sete disparos de arma de fogo.

Defesa do Donato: Lá em Várzea Grande?

Réu: Não sei se era Várzea Grande ou Cuiabá, não sei para onde eles me levaram.

Defesa do Donato: Já estava escurecendo ou estava claro?

Réu: Estava escuro.

Defesa de Donato: Estava escuro?

Réu: O que aconteceu, sete disparos de arma de fogo próximo da minha cabeça, aí um dos policiais falou: ‘se você não falar o que eu quero que você fale, você vai morrer’ e colocaram a arma dentro da minha boca, você acha que eu ia pagar para saber se ele estava blefando ou falando a verdade?, então eu decidi falar o que ele queria que eu falasse.

Defesa do Donato: E o que ele queria que você falasse?

Réu: Ele mandou falar o nome de tal de ‘Neto’, tá entendendo?, um tal de ‘Dumbo’, falando que eles estavam envolvido nesse crime, que eu era membro de facção, que eu também estava nesse crime, você está entendendo?, não sei o que eles ganham com isso, se eles ganham algum mérito por fazer uma apreensão dessas, qual era a intenção dele, ganhar mídia, você está entendendo?, então eu falei o que eles queriam que eu falasse, eu não ia pagar, porque a polícia matar um bandido, eles ganham o que?, honra e mérito e minha vida só tenho uma, como eu vou falar para ele que não era eu e ele atira na minha cabeça, e daí?

[...]

Defesa do Donato: O senhor reconhece quem era o policial que fazia as perguntas para o senhor?

Réu: Conheço.

Defesa do Donato: O senhor sabe o nome dele?

Réu: Não sei o nome dele, eu sei que no dia da audiência de instrução, o primeiro policial que foi ouvido aqui como testemunha era ele.

Defesa do Donato: Seria o policial João Paulo?

Réu: Acho que esse aí é o primeiro, o primeiro que sentou aqui e deu a versão dele foi ele.

Defesa do Donato: Ele ditava para você falar o nome das pessoas?

Réu: Isso, ele parava o vídeo, rodava o vídeo, para vídeo, roda vídeo, fala isso, fala aquilo.

Defesa do Donato: Eu vi que o senhor estava com o joelho saindo sangue, o que foi?

Réu: Tortura, ‘sacolada’, espancamento.

Defesa do Donato: O senhor estava bastante ofegante.

Réu: Ânsia da morte dona.

Defesa do Donato: Você teria corrido muitos quarteirões?

Réu: Não.

Defesa do Donato: [...] então esse Elder Campos Martins Taborda é seu primo, né?

Réu: Isso.

Defesa do Donato: Que teria tirado o OAB, aqui no seu depoimento lá na delegacia, foi um depoimento de sete folhas escritas, você deu um depoimento bem extenso lá ou você não falou absolutamente nada?

Réu: Como eu te contei dona, já chegaram com a papelada ‘para mim’ assinar, eu me neguei a assinar, ela veio e me ameaçou de tirar minhas filhas, a guarda das minhas filhas, de prender minha esposa por associação ao tráfico, então no desespero daquele momento ali, eu assinei aquele papel, mas nem vi o que estava escrito e o que deixou de estar escrito ali.

Defesa do Donato: Tá certo, nesse depoimento, ele fala que o senhor confessa integrar a organização, que o senhor deu o nome de ‘Netinho’, você deu o nome completo da pessoa dele, Donato Silva Nascimento, o senhor deu o nome completo também de uma pessoa chamada Luiz Fernando de Oliveira Caetano Moreira, o senhor grava nome de pessoas assim?

Réu: Nem conheço, como que eu vou falar o nome de uma pessoa completo, nem conheço uma pessoa, eu nem sei da minha família, imagina dos outros que nem conheço.

Defesa do Donato: Aqui no depoimento consta que o senhor confessa que teria praticado três roubos, dando detalhes para a delegada, o senhor confessou isso?

Réu: Não, em momento nenhum, nada desse depoimento eu falei ou deixei de falar.

Defesa do Donato: Aqui nesse depoimento, o senhor confessa até crime de receptação de ter comprado colete balístico?

Réu: Nada.

Defesa do Donato: Que você praticava estorno?

Réu: Não.

Defesa do Donato: Que você praticava roubos?

Réu: Não.

Defesa do Donato: O senhor não confessa isso?

Réu: Nada dona, nada que está nesse depoimento eu falei.

Defesa do Donato: A pessoa de Donato, o senhor já o conhecia de Várzea Grande?

Réu: Não.

Defesa do Donato: O senhor conhece, nós precisamos muito dessa informação, porque hoje é o julgamento, o senhor conhece alguém, essa pessoa de vulgo ‘Netinho’?

Réu: Não.

Defesa do Donato: O senhor conhece a pessoa de apelido Neto?

Réu: Também não dona.

Defesa do Donato: É que no aparelho celular do senhor que foi apreendido, estava salvo lá um número que não tinha fotografia, mas estava lá escrito Neto, o senhor sabe de quem se trata?

Réu: Não, não tenho conhecimento disso.

Defesa do Donato: Foi mostrado ao senhor alguma fotografia para dizer: ‘olha, esse ‘Netinho’ que você disse lá na caçapa da viatura é Donato Silva Nascimento’, o senhor confirma, o senhor assina, foi mostrado pela delegada para reconhecimento?

Réu: Não dona, não foi mostrado nada.

Defesa do Donato: Foi mostrado a fotografia da pessoa de Luiz Fernando Oliveiro Caetano Moreira, vulgo ‘Dumbo’, ‘Dumbão’?

Réu: Não.

Defesa do Donato: Não te mostraram?

Réu: Não, como eu estou falando para a senhora, o depoimento já chegou já feito só ‘para mim’ assinar e eu me neguei, por ameaça eu acabei assinando, por parte da delegada.

Defesa do Donato: Quando o senhor estava prestando depoimento, o senhor estava na sala da delegada, é isso?

Réu: Eu estava na cela, na carceragem.

Defesa do Donato: Na carceragem?

Réu: Isso, não estava na sala de ninguém.

Defesa do Donato: O senhor não entrou na sala da delegada, doutora Elaine?

Réu: Não, não entrei em sala de ninguém.

Defesa de Donato: O senhor não foi ouvido assim, tinha um delegado, um escrivão?

Réu: Não.

Defesa do Donato: O senhor não chegou de sentar para assinar o papel?

Réu: Não.

Defesa do Donato: O senhor assinou aonde?

Réu: Ela levou na carceragem, escuro, não tinha como ler nada, sabia nem o que estava escrito lá, aí eu me neguei a assinar a primeira vez, aonde ela voltou com duas peças, não sei se era maconha ou cocaína, que tipo de droga que era, uma balança de precisão e falou que se eu não assinasse, ia atuar minha esposa por tráfico de drogas, associação ao crime organizado e ia tirar a guarda das minhas filhas, minhas filhas é tudo pequena, recém-nascida, eu no desespero como pai e tentando proteger os filhos acabei assinando o papel para assinar isso.

Defesa do Donato: Isso daí já era tarde da noite do dia três?

Réu: Já.

Defesa do Donato: Que horas você chegou de ver seu primo que é advogado?

Réu: Foi quando ela acabou de me dar o papel ali, hora que eu assinei e que ela andou uns dez metros, que ela foi virar o corredor, ela bateu de frente com ele, onde eu até ouvi a conversa, que não estava muito distante, ele perguntou: “ele já foi ouvido”, ela falou: “já, já foi ouvido, já colhi depoimento dele aqui, ele acabou de assinar, agora assina aqui para dar continuidade no processo”, ele sem experiência nenhuma, nunca tinha nem entrado dentro de uma delegacia, foi e assinou o papel.

Defesa do Donato: Esse advogado chegou de ir até na celinha da delegacia para falar com você, para te ver?

Réu: Não, dali mesmo ele já voltou para trás.

Defesa do Donato: Vocês não tiveram contato presencial?

Réu: Não.

Defesa do Donato: Em nenhum momento?

Réu: Não.

[...]

Defesa do Thalyson: Qual bairro que você mora, é Cristo Rei, é isso?

Réu: Cristo rei.

Defesa do Thalyson: O local dos homicídios do Felipe, do Leandro e das tentativas foi no bairro Água Limpa, é longe, é perto?

Réu: Eu não sei nem onde que fica Água Limpa.

Defesa do Thalyson: Esse Cristo Rei é perto, é longe ali da rodoviária, onde foi o sequestro da Lana e Keize?

Réu: Muito Longe.

Defesa do Thalyson: Sabe mais ou menos você sabe quanto?

Réu: Não sei te falar não, mas é longe. [...]
(
Id.
145405836 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Diante de todo o processado, não há como acolher o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é dissociada da prova dos autos.

A materialidade dos crimes está comprovada, assim como a atuação dos réus nos delitos elencados na denúncia.

Durante todo o trâmite processual, os policiais que participaram da investigação foram contundentes em afirmar que quando Thalyson foi preso ele confessou os assassinatos ocorridos na Rua Miguel Leite e explicou que a morte das adolescentes foi delegada a Patrick e a outra pessoa que não soube identificar.

De acordo com o IPC Leandro Matias Garcia, depois que Thalyson confessou, a investigação prosseguiu e os elementos coletados confirmaram que os crimes foram cometidos por ele, Donato, Luiz Fernando e Patrick – integrantes do Comando Vermelho de Cuiabá – em retaliação às tentativas de homicídio praticadas por membros de fação rival, na cidade de Tangará da Serra algum tempo antes.

O investigador assegurou que as pessoas delatadas por Thalyson foram identificadas uma a uma, sendo que a investigação comprovou que agiram a mando de lideranças da organização criminosa.

Esclareceu ainda que ficou provado que a ordem para a matança partiu de ‘Johnny Morte’, que, mesmo estando recluso na PCE, acompanhou
pari passu
a ação dos demais.

Também fez questão de frisar que a
quebra de dados
foi de suma importância na elucidação do caso, notadamente porque no telefone de Thalyson foi encontrado um grupo de WhatsApp denominado “Família CVMT”, onde haviam inúmeras “
conversas [dos réus] relacionadas aos crimes em si [...], tanto da morte de Leandro e Felipe, como da tentativa de Vitor e Junior, como da morte das menores”.

As declarações da testemunha ecoam no depoimento de Ferdinando Frederico Murta –

titular da DHPP de Várzea Grande à época.

A respeito do caso, o delegado esclareceu: “
o objetivo principal era a morte dos outros indivíduos, que eram integrantes de uma facção criminosa rival, nós temos tanta convicção porque dois deles sobreviveram, nós estivemos com eles nos hospitais, eu conversei com eles no hospital e eles relataram tudo [...], eles seguraram as meninas como forma de chegar até a localização desses outros integrantes da facção rival, após a morte deles, eles tinham que dar um jeito que essas testemunhas não permanecessem vivas, creio eu que por esse motivo tenha sido realizada a execução delas”.

Além da segurança e da coerência que se extrai da prova testemunhal, as perícias nos aparelhos celulares apreendidos se alinham aos elementos de convicção angariados.

É necessário anotar que os laudos periciais n. 2.10.2019.34573-01 e 2.10.2019.34314-01 demonstram que os dados dos aparelhos celulares foram extraídos, mediante autorização judicial, pela Gerência de Perícias da Computação da POLITEC (Id.
145405159 - pág. 2-10).

Aos investigadores da DHPP de Várzea Grande coube apenas analisar o conteúdo encontrado e identificar sua pertinência com a investigação (Id.
145405160 - pág. 1-47 e 77281983 - pág. 2 a 77281985 - pág. 1).

A análise do material, aliás, comprovou que desde o dia anterior aos crimes – quando as meninas foram sequestradas – os réus mantiveram intensa comunicação.

O relatório sintetizou os diálogos havidos entre Tahlyson e Patrick, nos seguintes termos:

1.1

Dialogo: Thalyson Thiago e Patrick Cabral

O que foi observado nos diálogos acima referidos foi que no dia 03/10/18, as 10h03min, Thalyson, perguntou a Patrick se ele teria visto a matéria que foi veiculada sobre o crime praticado por ele e outros comparsas, pedindo para Patrick acelerar, pois ele estaria no rádio, Patrick respondeu: “FICA NA ATIVA AÍ TAMBÉM NO RÁDIO”. Ainda no dia 03/10/18, às 10h13min, Patrick disse a Talyson: ‘AÍ PODE CRER DEMOROU”. Às 10h22min, Patrick disse: ‘SUBIU’ (quer dizer que foi para o céu), “CANTOU NADA AÍ NÃO, NÉ”. Thalyson, respondeu às 10h27min: ‘NÃO MANO’ e perguntou: ‘FOI PRA QUE LADO COM ELAS PÔ”, Patrick respondeu às 10h36min: “CARRAPICHO MANO, NÃO TINHA OUTRO LUGAR”. Thalyson, às 10h37min, disse que era para eles levarem as menores para longe, dizendo: “VAI TAMPA AÍ MESMO” (significa matar), Patrick respondeu: “VÃO ACHAR QUE VEIO DE CUIABÁ”. Às 10h28, Patrick disse: “VÊ AÍ, VOU APAGAR” (TRATA-SE DO VIDEO DE EXECUÇÃO DAS MENORES KEISE E LANA). Às 10h29, Thalyson disse a Patrick que o vídeo não havia carregado, finalizando com gargalhadas. Às 10h30, Thalyson disse para Patrick que pode apagar, aí Patrick respondeu às 10h31min, que: “PC CÚ NAO TEM VEZ NÃO”. Às 10h37min, Thalyson perguntou a Patrick se teria jogado as menores no rio, Patrick respondeu às 10h41min: “JOGOU NA ÁGUA AINDA DE CABEÇA PRA BAIXO AMARRADA” Às 12h57min, Patrick encaminhou para Thalyson o vídeo que teria flagrado Thalyson e seus comparsas que estavam no veículo Renault Sandero prata, no momento da chegada na casa onde estariam as vítimas “Leandro Luiz Pereira, vulgo “Fala Fina" e Felipe Melo dos Santos, vulgo “Cavalcante”, bem como da tentativa de homicídio contra as vítimas Vitor Santana dos Santos, vulgo “Negueba” e Júnior da silva Pereira, vulgo “Buda", fato ocorrido à Rua Miguel Leite, próximo à marcenaria, região do bairro Água Boa, Várzea Grande-MT. Às 12h58min, Thalyson respondeu: “MAISA PLACA FOI TROCADA DÁ NADA NAO, TEM 300MIL SANDERO NA RUA PÔ”. Às 12h59min, Patrick enviou imagem das menores mortas, jogadas no rio [...]
(Id. 77281983 - Pág. 5 a 77281984 - pág. 5).

Quanto à troca de mensagens entre Thalyson e Johnny o documento destacou:

2.2.
Dialogo: Thalyson e Johnny:

O que foi observado nos diálogos acima referidos foi que no dia 02/10/18, às 20h52min, Johnny disse para Thalyson: “IAE MAGRELO, NA ATIVA”, Thalyson às 21h02min, respondeu em áudio que foi apagado e na oportunidade encaminhou imagem de duas (02) pessoas cobertas por um lençol, certamente seriam as menores que foram sequestradas um dia antes de serem mortas. Às 06h45min, do dia 03/10/18, Thalyson envia a Johnny imagem das armas que foram utilizadas na empreitada criminosa. Às 07h51, Johnny respondeu: “AMÉM, E AÍ?”. Às 08h38min, do dia 03/10/18, Thalyson disse a Johnny: “ESSE FALA FINA FOI PARA O BARRO PÔ.... RISOS”. Às 08h39min, Thalyson disse a Johnny que dois já foram confirmados, sendo o “Fala Fina” e outro, sendo que os outros dois não sabia dizer se morreram. Às 08h40min, do dia 03/10/18, Thalyson disse a Johnny que: “AQUELA FITA SÓ FOI ELE (THALYSON), DUMBO E NETINHO”. Às 08h40min, Johnny respondeu: “É NOIS”. Às 09h04mim, Johnny disse a Thalyson o seguinte: “ENTAO MEUS IRMAOS, VAMOS MANTER ENTRE NOS O QUE ACONTECEU SEM MANDAR AUDIO PARA NINGUEM, NEM PRINT, PARA NÃO COMPROMETER A SITUAÇÂO, POIS É GRAVE, PESADO, NÃO DAR MOLE, NÃO ENVIAR AUDIO PARA NINGUÉM, QUEM TIVER DANDO CELULAR APAGA”. Às 09h13min, Johnny perguntou a Thalyson o que o radinho (HT), tinha falado, Thalyson, às 09h14min, disse que “cantou a placa do carro e encapuzados”. Às 09h22min, Thalyson disse para Johnny que: “PEGOU O FALA FINA E, DEU ALTAS BICUDA NELE, DIZENDO QUE O MESMO TERIA NOIADO NO SISTEMA”. Às 09h43min, Thalyson disse para Johnny que: “SÓ NÃO FILMOU AS EXECUÇÕES PORQUE OS CARA TINHAM ARMA NA CASA, DIZENDO QUE TINHAM UM REVOLVER 38”. Às 09h44min, Thalyson disse para Johnny que: “SE PÁ VAI PASSAR NO CADEIANELES”. Às 09h45min, Johnny respondeu: “QUE TEVE CHACINA NA VG”. Às 10h07min, Thalyson disse para Johnny: “FOI TIRO PRA PORRA, SE É LOUCO, EU (THALYSSON) ESTAVA COM O 357 E 38, ENQUANTO O DUMBO (LUIS FERNANDO), COM A PISTOLA 9MM CARREGADA E NETINHO (DONATO), COM A PISTOLA .40 COM 2 CARREGADORES”, finaliza dizendo: “FOI TIRO PRA DISGRAÇA, QUE PARA PODER VIVER NAQUELA OCASIAO, SÓ DEUS NÉ MANO”. Às 10h53min, Thalyson disse para Johnny: “HOJE A DHPP TRABALHA, VOU TIRAR TUDO QUE É FLAGRANTE AQUI DE CASA, SE É LOUCO, HOJE VAI ESTAR SINISTRO A RUA
” (Id. 77281984 - pág. 3).

Além disso, em relação a Donato foram identificadas as conversas transcritas:

3.3 Diálogo: Thalyson e Donato

O que foi observado nos diálogos acima referidos foi que no dia 03/10/18, às 06h54min, Thalyson disse para Neto ir até a casa de Dumbo (Luis Fernando). Às 10h05min, do dia 03/10/18, Neto encaminhou para Thalyson, matéria veiculada pela imprensa sobre a chacina ocorrida em VG, onde criminosos invadiram a casa encapuzados matando dois homens e, deixando dois feridos. Às 10h17min, Thalyson respondeu com “RISOS”. Às 12h04min, do dia 03/10/18, Thalysson disse para Neto que: “TERIA MOSTRADO IMAGEM DELES E QUE NETO SERIA BURRO E MANCOSÃO, PORQUE ESTAVA SEM TOUCA” [...]
(Id. 77281984 - pág. 5).

A prova técnica comprovou ainda que, no dia 2-10-2018, Thalyson (identificado como Tiago) conversou com um usuário não identificado a respeito de “uma situação envolvendo uns caras” e lhe perguntou: “vai matar PCC”. O interlocutor confirmou, sendo que também discutiram o sequestro das meninas:

02/10/18 15:42 - +5565 9262-6935: lae

[...]

02/10/18 16:13 - +5565 9262-6935: flora

[...]

02/10/1816:14 - oque pnc

02/10/18 16:14 - +55 65 9262-6935: Sobri

02/10/18 16:14 - +55 65 9262-6935: Ums

02/10/18 16:14 - +5565 9262-6935: Caraa

02/10/18 16:14 - +5565 9262-6935: Ali

02/10/1816:14 - Tiago: qual qui e po

02/10/1816:14 - +55 65 9262-6935: flora loogo

02/10/18 16:14 - +55 65 9262-6935: Cola

02/10/18 16:14 - +5565 9262-6935: Aki

02/10/18 16:14 - +55 65 9262-6935: Ksa

02/10/18 16:14 - +5565 9262-6935. Passa

[...]

02/1011816:14 - +55 65 9262-6935: Bora loogoo

02/10/18 16:15 -

02/10/18 16:15 –Tiago: nst

02/10/18 16:15 - pera ai

[...]

02/10/1816:15 – Tiago: vai mata os pcc e

02/1011816:15 - +55 65 9262-6935: E

02/10/18 16:15 – Tiago: ja sabe ond os cara tapo

02/10/18 16:15 - +5565 9262-6935: Sim

02/10/18 16:15 - 1-5565 9262-6935: So

02/10/18 16:15 - ou vai sequestra menina ainda

02/1018 16:15 - +5565 9262-6935: Chega pega

[...]

02/10/18 16:18 - 1-55 65 9262-6935: Qual é

[...]

03/10/18 03:23 – Tiago: e

03/10/18 03:23 - eae

03/10/18 03:24 - +5565 9262-6935: éé

03/10/18 03:27 - Tiago: bora acelera po

[...]

03/10/1803:27 - +5565 9262-6935: Boraa

03/10/18 03:27 - Magc):::SC:: passa ai na sua ai

03/10/18 03:29 - +55 659262-6935: Não tem outa

03/10/18 03:29 - +55 65 9262-6935: Piava

03/10/18 03:29 - +5565 9262-6935: Placa

03/10/18 03:29 - +5565 9262-6935: Ai

03/10/18 03:34 - +5565 9262-6935: lae

03/10/18 0134 - +5565 9262-6935: lae

03/10/18 03:37 - Mago: rrStn: tenho po so mao tenho a cola pra cola ela po

03/10/18 03:37 - :E

03/10/18 03:37 - Tiago: Z: vo faze o corre ali

03/10/1803:59 - Tiago.:ZZxZZ: cola ai agora

3/10/18 05:44 - Tiago:E:x:7;

[...]

03/10/18 06:47 - VIOLÊNCIA URBANA [...] (
Id.

145405160 - pág. 7-10)

Na sequência, eles debatem os crimes, inclusive o interlocutor alerta que viu o vídeo e que reconheceu ele e Dumbo (Luiz Fernando):

03/10/18 10:33 - +55 65 9273-8270: Eai

03/10/18 10:33 - +5565 9273-8270: Jogador

03/10/18 10:35 – Tiago:
veado cade seu carro ta com quem pnc

03/10/18 10:36 - +55 65 9273-8270: Ta la emcasa

03/10/18 10:40 - mago quem ta na responssa Ia

03/10/18 10:40 - +55 65 9273-8270: Ngn

03/10/18 10:40 -

03/10/1810:40 - +5565 9273-8270: Ta tudo pra ca

03/10/18 10:40 - tmnc

03/10/18 10:40 - trouse xave tudo

[...]

03/10/18 10:45 - Tiagonstfl: mais a placa do carro lava trokada po tlgd

03/10/1810:45 - Tiago: emcapuzado

03/10/18 10:45 - +55 65 9273-8270: Porque seis fisero isso

03/10/18 10:46 - +55 65 9273-8270: Dps vo ver no poo

03/10/18 10:46 - Tiago: pcc

03/10/18 10:46 - +5565 9273-8270: Po

03/10/18 10:46 - +55 65 9273-8270: Pop

03/10/18 10:46 – Tiagon: deixa sandeiro uns.dia com oc Id<

[...]

03/10/18 10:46 - +55 65 9273-8270: Slv

03/10/18 10:46 - +55 65 9273-8270: Slc

03/10/18 10:46 - +55 659273-8270: Pego o nesta

03/10/18 10:46 -

03/10/18 10:47 - +5565 9273-8270: Fico com fiesta

03/10/18 10:47 - Tiago:
deixa sandeiro proc anda nele.po

03/10/1810:47 - Tiago: uns dia::

03/10/18 10:47 - +5565 9273-8270: Se entro pra dentro

03/10/18 10:47 - +55 65 9273-8270: Veado

03/10/18 10:48 - +55 65 9273-8270: Ou so os varss

03/10/18 10:48 - +55 65 9273-8270: Caras

[...]

03/10/18 10:50 - +55 65 9273-8270:
Dumbo disque tava viajano

03/10/18 10:51 - +5565 9273-8270: egeee

03/10/1810:51 - nao fala nada pra niguem nao disgrasado

03/10/18 10:52 – Tiago: 2n niguem ta com chave la.da sua casa la.po

03/10/1810:54 - +55 65 9273-8270: Rix

03/10/18 10:54 - +5565 9273-8270: Nao tempo

03/10/1810:54 - +55 65 9273-8270: Vim pra ca se nao falo nada

[...]

03/10/18 10:56 - +5565 9273-8270: Esse video e top

03/10/18 10:56 - +55 659273-8270: Que nois anfpu aqi

03/10/18 13:18 - +55 65 9273-8270: Eae

03/10/18 13:18 - +55 65 9273-8270: Veado

03/10/18 13:18 - +55 65 9273-8270: E as muie la no carrapicho

03/10/18 13:19 - pcc tabem

03/10/18 13:19 - Tiago: ::st::: po

03/10/18 13:19 - ::5

03/10/18 13:20 - +5565 9273-8270: Voc

03/10/18 13:20 - +5565 9273-8270: E como que se achara

03/10/18 13:20 - +5565 9273-8270: Esse povo

03/10/18 13:20 - +5565 9273-8270: Esta mensagem foi apagada

03/10/1813:21 - Tiagonzstn I

03/10/1813:21 - +55 65 9273-8270: Tava reparano no video aqui

03/10/18 13:21 - +5565 9273-8270: Parece msm

03/10/18 13:21 - +55 65 9273-8270: Com tus

03/10/1813:25 - slk

03/10/1813:26 - oc conhece ne po

03/10/1813:26 - Tiago: mais nao parece muito ne

03/10/18 13:29 - +5565 9273-8270: Nao entendi

03/10/1813:32 - Tiago: nao parece muito nao ne

03/10/18 13:36 - +5565 9273-8270: Conhece reconhece

03/10/18 13:36 - Tiago: seu cu sfd

03/10/18 13:36 - +5565 9273-8270: age9

03/10/1813:36 - Tiago: nem eu da deve qui e eu

03/10/18 13:37 - +5565 9273-8270: Dumbex

03/10/18 13:38 - +55 65 9273-8270: Tava do lado do passageiro na frente

03/10/18 13:38 - +55 65 9273-8270: Vc no piloto

03/10/18 13:45 - +55 65 9273-8270: Ai ta claro ai

03/10/18 13:45 - +5565 9273-8270:? [...]
(Id. 145405160 - Pág. 14-19).

Em outras mensagens, o interlocutor identificado como Ariso elogia a rapidez da ação:

03110/1809:51 - ariso: Vi agorinha aqui na tia

03/10/18 09:50 - ariso: Tela

[...]

03110/1809:51 – ariso: era o que eles

[...]

03/10/18 09:51 - ariso: Pc

[...]

03/10/18 09:52 - ariso: Certo

03/10/18 09:52 - ariso: l minuto so

03/10/18 09:52 – Tiago: oque po

03/10/18 09:53 - Tiago: 1 minuto

03/10/18 09:53 - aliso: Rápido ligeiro e violento

03/10/18 09:53 Tiago: baguio loko
[...]
(Id. 145405160 - Pág. 20).

Além disso, foram encontradas fotografias de Lana e Keize no local onde foram mantidas em cativeiro, de seus corpos jogados no rio e das mortes que ocorreram na casa da Rua Miguel Leite (Id. 145405160 - pág. 41 e 45).

Se não bastasse, o laudo pericial n. 2.3.2018.33616-01 demonstrou, por meio do confronto balístico, que
várias das munições deflagradas na residência da Rua Miguel Leite foram disparadas por armas apreendidas em poder de Thalyson
.

Além disso, na instrução processual, o perito Rubens Sadao Okada confirmou que “o projetil de 9mm extraído pelo legista do cadáver de Felipe Melo foi expelido pela arma descrita no item 4 do laudo” – pistola Gock G17, 9mm Luger – também apreendida na residência dele.

Conquanto a defesa de Donato insista que todas as provas estão contaminadas – porque derivam da confissão extrajudicial de Thalyson, que, em seu entender, não tem validade, pois obtida ‘com torturas e ameaças’ perpetradas pela delegada e pelos investigadores da Roubos e Furtos de Várzea Grande –, nada corrobora o alegado.

No exame de corpo de delito de Talyson (Id. 145405178 - pág. 118-120), realizado na data de
4-1-2018
, ou seja, no dia posterior à prisão, constam os seguintes apontamentos:

III - Histórico:

Exame de reeducando sob custódia do Estado. O periciando relata que foi detido ontem e
nega que tenha sido agredido fisicamente por policiais ou outros agentes do Estado, porém, durante a tentativa de fuga caiu de um muro
.

[...]

VII – Conclusão:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que
não restam vestígios de lesão corporal
de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de Thalyson Thiago Taborda Oliveira.

As informações constantes no laudo convergem com o que foi relatado pelos policiais que realizaram o flagrante, no sentido de que, ao empreender fuga, em determinado momento Thalyson abandonou o veículo que estava, saiu correndo e pulou diversos muros.

Registro ainda que os documentos produzidos na fase inquisitorial demonstram que Thalyson foi ouvido na presença de seu advogado – Elder Matheus Campos Taborda, inscrito na OAB/MT 25543/O –, cuja assinatura consta no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 1304/2018.

Também não há provas de que o documento é inverídico ou que o advogado foi induzido a assiná-lo mesmo sem ter participado do ato.

A incapacidade técnica do causídico sustentada pelo réu em plenário não é suficiente para invalidar sua confissão, que, como visto, acabou sendo confirmada por outras provas produzidas no iter processual.

De qualquer modo, por se tratar de profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, há presunção de que se encontrava apto para o exercício da advocacia.

Em razão de todo o exposto,

fica claro que o Conselho de Sentença aceitou uma das versões proporcionadas pelo conjunto probatório, e, de acordo com sua livre consciência, deu o veredito.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3ª ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria.

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para embasar a opção dos jurados, deve ser mantida a decisão soberana, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

[...] Em processos da competência do Tribunal do Júri, somente é dado ao órgão ad quem, em relação aos elementos probatórios existentes nos autos e submetidos à apreciação dos jurados componentes do Conselho de Sentença, a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou existir elementos probatórios quanto à participação material e moral do paciente nos fatos sub examine, bem como da motivação torpe que o animava e o fez aderir subjetivamente à conduta dos demais agentes, não havendo, por tais razões, contrariedade manifesta à prova dos autos a ensejar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. [...]
(STJ, HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017).

Por outro lado, o pedido de
revisão da dosimetria
merece ser acolhido em parte.

Em relação aos homicídios (consumados e tentados), o magistrado sentenciante negativou a
culpabilidade
, aduzindo que “
é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela natureza e localização das lesões provocadas na vítima, conforme laudo pericial de id. 47229638 – pág. 1/21
”.

De fato, a multiplicidade de lesões em regiões vitais do corpo demonstrar a maior reprovabilidade da conduta e, por isso, autoriza o desvalor da vetorial, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a referida vetorial foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com fundamento nos inúmeros disparos efetuados, sem pleno controle, em local onde se encontravam presentes diversas pessoas (e-STJ fl. 696), circunstância que, com efeito, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, justificando o afastamento da pena-base a esse título. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

[...] Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017). Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima (HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019).

De acordo com o laudo de necropsia,
Leandro Luiz de Oliveira
foi alvejado com 7 (sete) disparos de arma de fogo, que provocaram
: a)

PAF 1 — orifício de entrada (El) com formato arredondado e com orla de escoriação, localizado em dorso à direita. Orifício de saída em região torácica anterior direita (Si);
b)
PAF2 – orifício de entrada (E2) com formato arredondado e com orla de escoriação, localizado em dorso à direita. Orifício de saída na região esternal (S2);

c)

PAF3 – orifício de entrada (E3) com formato arredondado, com orla de escoriação em dorso a esquerda, com saída em região torácica superior esquerda (
S3);
d)
PAF4 – orifício de entrada (E4) em região escapular esquerda, com escoriação e zona de enxugo em posição distal ao ferimento, com trajeto de baixo para cima, com saída na região occipital esquerda (S4)
;
e)

PAF5 – orifício de entrada (ES) região occipital superior, com escoriação e zona de enxugo em posição distal ao ferimento, com trajeto de baixo para cima e saída na região parietal direita (55);
f)
PAF6 – orifício de entrada (E6) em região parietal esquerda com formato arredondado e com orla de escoriação e enxugo em posição lateral, sendo que este PAF penetrou na base do crânio onde ficou alojado
; e
g)

PAF7 – orifícios de entrada e saída na mão esquerda
.

Além disso, constou que “
a
s perfurações dos PAFs causaram lesão no
coração, pulmões e cérebro
, com grande perda de sangue que gerou choque hipovolêmico e também traumatismo crânio-encefálico, que juntas causaram o óbito
” (sic)
(Id.
145405168 - pág. 1-7) (sem destaque no original).

Em
Felipe Melo dos Santos
foram identificadas as seguintes lesões:

CABEÇA
-
Orifício de entrada 1
- ferimento com formato ovalar, com cinco milímetros de diâmetro, com bordas invertidas e margens regulares, que adentrou na região parietal esquerda, transfixou a calota craniana, o parênquima encefálico, estilhaçou a base do crânio e se alojou na região lateral esquerda da quinta vertebra cervical (ferimento letal). O projetil foi resgatado por uma incisão na região cervical esquerda e enviado à autoridade policial.

O
projetil que adentrou pelo orifício de entrada 2
ocasionou um ferimento com formato ovalar com oito milímetros de diâmetro com bordas invertidas, atingiu a região temporal esquerda, tangenciou a osso temporal e se exteriorizou através de ferimento irregular com bordas evertidas, com dez milímetros de diâmetro na região geniana esquerda.

O projetil que adentrou pelo orifício de entrada 3
ocasionou um ferimento circular com cinco milímetros de diâmetro com bordas invertidas na região frontal esquerda, perfurou a calota craniana, transfixou o parênquima encefálico e exteriorizou-se através de ferimento irregular com seis milímetros de diâmetro localizado na região temporal esquerda.

PESCOÇO
-
o projetil que adentrou pelo orifício de entrada 4
ocasionou um ferimento circular com sete milímetros de diâmetro e com bordas invertidas na região infrahioidiana, transfixou o pescoço em sentido ascendente para a esquerda, exteriorizou-se pela região geniana esquerda e transfixou o lobo da orelha esquerda através de ferimento circular com cinco milímetros de diâmetro. Foi evidenciada uma lesão escoriativa linear com cinco milímetros de comprimento localizada na região carotidiana direita.

TROCO - O projetil que adentrou pelo orifício de entrada 5
ocasionou um ferimento circular com cinco milímetros de diâmetro e com bordas invertidas na região torácica anterior e exteriorizou-se pela região torácica posterior direita através de ferimento irregular com sete milímetros de diâmetro e com bordas evertidas;

O projetil que adentrou pelo orifício de entrada 6
ocasionou um ferimento circular com sete milímetros de diâmetro e com bordas invertidas na região torácica direita e exteriorizou-se pela região torácica posterior direita através de ferimento irregular com sete milímetros de diâmetro e com bordas evertidas;

O projetil que adentrou pelo orifício de entrada 7
ocasionou um ferimento circular com cinco milímetros de diâmetro e com bordas invertidas na região escapular direita e exteriorizou-se oito centímetros abaixo e medialmente ao orifício de entrada, também na região escapular direita, através de ferimento irregular com cinco milímetros de diâmetro e com bordas evertidas”

(Id.
145405169 - pág. 2-9).

Junior da Silva Pereira
ostentava as seguintes lesões:

Orifício de entrada de PAF (El)
com formato arredondado, apresentando orla de escoriação e de enxugo, sem esfumaçamento ou "tatuagem", medindo cerca de 1,0 cm e
localizado na face posterior do terço médio do braço direito
. Apresentou trajeto posterior para anterior e de superior para inferior, determinando fratura não desalinhada no úmero direito. Seu orifício de saída (Si) está localizado na face anterior do terço inferior do braço direito.

Orifício de entrada de PAF (E2)
com formato arredondado, apresentando orla de escoriação e de enxugo, sem esfumaçamento ou "tatuagem", medindo cerca de 1,0 cm e
localizado na face posterolateral do terço médio da coxa direita
. Não foi identificado orifício de saída. A radiografia da coxa direita mostrou
fratura cominutiva no fêmur direito associada a fragmentos de projétil
.

Ferida suturada na região carotidiana direita
, de difícil caracterização ao exame pericial devido manipulação médica, que o prontuário médico referiu como orifício de entrada de PAF (E3). A
tomografia computadorizada do pescoço evidenciou fratura na região do ângulo da mandíbula direita e extenso enfisema subcutâneo na região cervical direita, sendo compatível com lesões por PAF
.
Prontuário médico refere lesão em hipofaringe. Não foi evidenciado orifício de saída desse PAF e esse projétil também não foi identificado na região cervical à tomografia computadorizada. Considerar a possibilidade do projétil ter sido engolido ou expelido pela boca
.

Ferida contusa
suturada na re
gião torácica superior direita
, de difícil caracterização pericial devido manipulação médica, provavelmente representando ferida por PAF tangencial, visto que a tomografia computadorizada do tórax não mostrou lesões de órgãos intratorácicos.
Feridas contusas na região temporal esquerda, na face anterior do terço inferior do antebraço esquerdo e na região axilar direita, que podem representar feridas por PAF's tangenciais
.
(Id.
145405174 - pág. 2-6).

Por outro lado,
Vitor Santana dos Santos
foi atingido por 2 (dois) tiros, sendo que um “
ficou alojado na região do ombro direito” e o outro “nas proximidades do quadril direito”.
Além disso, apresentou “
feridas contusas alongadas [...] compatíveis com lesões causadas por projéteis de arma de fogo (PAF) tangenciais” (
Id. 145405173 - pág. 2-6).

Lana
Talyssa
foi alvejada 2 (duas) vezes – uma na “região auricular direita” e outra “na região supraescapular direita” (Id. 145405171 - pág. 2-5).

Keize Rodrigues
também – um na região lombar direita e outro na região ilíaca direita – sendo que sua morte resultou de “
a
sfixia mecânica secundária e afogamento
” (
Id.
145405172 - pág. 2-6).

Considerando os danos identificados em cada vítima, fica claro que o argumento se aplica apenas quanto ao homicídio de
Leandro Luiz de Oliveira
e de
Felipe Melo dos Santos
e à tentativa de homicídio contra

Junior da Silva Pereira
. Em relação ao demais, a vetorial da culpabilidade deve ser neutralizada.

Os
antecedente
s também são desfavoráveis, uma vez que todos os réus apresentam condenações por crimes anteriores, com trânsito em julgado posterior os fatos em exame.

Os julgados corroboram o entendimento:

[...] "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 787.997/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

[...] Os maus antecedentes foram desvalorados em razão de condenações por delitos praticados anteriormente ao crime em questão, mas cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente à data dos fatos aqui tratados, inexistindo ilegalidade a ser sanada neste ponto, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça é unânime, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base a esse título. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Nos homicídios, o acréscimo por vetorial desfavorável foi de 2 (dois) anos – que equivale a 1/6 (um sexto).

Fração semelhante foi aplicada no cálculo das penas-base dos demais crimes.

Destarte, não há desproporcionalidade a ser combatida:

[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

A existência de condenações definitivas e anteriores ao crime em análise para todos os réus justifica o agravamento das penas à título de
reincidência
(CP, art. 61, I).

Ademais, de acordo com o Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça, “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

O magistrado sentenciante deslocou para a segunda fase as qualificadoras do crime praticado para assegurar a ocultação e impunidade de outro delito (quanto a Lana e Keize) e a do recurso que dificultou a defesa da vítima, aplicando-as na forma das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal.

É entendimento pacífico que “
na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e das demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base” [...]
(STJ, AgRg no REsp 1773721/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Anoto ainda que cada agravante foi computada na fração de 1/6 (um sexto), o que está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP. Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6. [...]
(STJ, HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a
confissão extrajudicial de Thalyson em relação aos homicídios, ao sequestro e cárcere privado (Keize e Lana) e a organização criminosa
não foi computada na delimitação pena.

Consoante pacífica jurisprudência,
“a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 716.773/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Assim, deve ser considerada em benefício dele no cálculo da pena.

No que tange a tentativa (vítimas Vitor e Junior), o magistrado sentenciante a aplicou em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido.

Além de sequestrarem as meninas para identificar o esconderijo deles, os réus invadiram a residência onde estavam, efetuaram inúmeros disparos, sendo certo que ambos foram alvejados pelo menos 2 (duas) vezes.

Além dos tiros recebidos, sofreram várias outras lesões decorrentes de
“projéteis de arma de fogo tangenciais”

No contexto, o
quantum
de pena diminuído – 1/3 (um terço) – mostra-se escorreito.

Na terceira etapa, o magistrado sentenciante reconheceu a continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) entre os homicídios, aumentando a pena do mais grave ao
triplo
.

Não há dúvida que os delitos foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, contra vítimas distintas, com emprego de violência e grave ameaça.

Em casos tais, a incidência da continuidade delitiva específica é inquestionável. Confira-se:

[...] O artigo 71, parágrafo único, do CP admite o reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que se trate de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, em desfavor de vítimas diferentes e bens personalíssimos. Na espécie, não há controvérsia em relação às circunstâncias em que praticados os crimes, pois ocorridos dentro do mesmo contexto fático e derivados de desígnios absolutamente idênticos - recuperação forçada da posse de terras invadidas por trabalhadores rurais, após tentativa frustrada de reavê-las por intermédio da Justiça -, tudo a indicar que os atos criminosos realizados pelos agravantes encontram-se entrelaçados, ou seja, têm vinculação fático-temporal, devendo ser reconhecida e aplicada a regra do art. 71, parágrafo único, do CP, sob pena de excessivo e desproporcional apenamento. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1604256/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 07/03/2019).

No entanto, o critério de aumento não foi estabelecido na legislação. O dispositivo se omite até mesmo em relação ao patamar mínimo a ser empregado, dizendo apenas que a pena deve ser aumentada
até o triplo
e que não pode exceder a que seria aplicada no caso de concurso material.

Diante da omissão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, deve considerar requisitos objetivos – quantidade de crimes praticados – e subjetivos – culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, motivos e circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

[...] “A exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados" (AgRg no HC n. 654.020/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). [...]
(AgRg no REsp n. 2.047.840/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

In casu
, os réus cometeram 6 (seis) crimes – 4 (quatro) consumados e 2 (dois) tentados – e, como já dito, a culpabilidade e os antecedentes são desfavoráveis a eles.

Também não se pode ignorar a gravidade concreta dos homicídios perpetrados pelos apelantes.

De fato, houve verdadeiro trabalho investigativo por parte dos réus no intuito de identificar o esconderijo de seus desafetos. Para isso, descobriram onde as menores estavam naquele dia e as sequestraram para obter a informação.

Depois disso, elas foram mantidas reféns até que alguns dos integrantes do grupo pudessem levar a cabo a vingança.

Após os rapazes terem sido mortos na casa onde se escondiam, Lana e Keize foram cruelmente executadas e tiveram seus corpos jogados no rio, sendo que uma delas – apesar dos disparos recebidos – ainda estava viva.

Diante das particularidades do caso, mostra-se mais adequado ajustar o aumento decorrente da continuidade delitiva específica para o
dobro
.

O julgado colacionado ilustra o entendimento:

[...] "A exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados" (AgRg no HC n. 654.020/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.047.840/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Passo a delimitar as penas:

a)

Thalysson Tiago Taborda Oliveira

1.1.

Art
. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal – vítima Felipe Melo dos Santos

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 1 (um) ano, que resulta na pena de 19 (dezenove) anos de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

1.2.
Art
. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal – vítima Leandro Luiz de Oliveira

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 1 (um) ano, que resulta na pena de 19 (dezenove) anos de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

1.3.
Art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – vítima Vitor Santana dos Santos

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 1 (um) ano, que resulta na pena de 17 (dezessete anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), de modo que encontro a pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

1.4.
Art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – vítima Junior dos Santos Pereira

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 1 (um) ano, que resulta na pena de 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), de modo que encontro a pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

1.5.
Art. 121, §2º, incisos III, IV e V, §4º, do Código Penal – vítima Lana Talyssa

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP) e do delito praticado para facilitar a ocultação/impunidade de outro crime (CP, art. 61, II, b), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos cada.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 1 (um) ano, que resulta na pena de 19 (dezenove anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal, que foi reconhecida pelos jurados, em razão de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos à época do fato, na fração de 1/3 (um terço), que resulta na pena de 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

1.6.
Art. 121, §2º, incisos III, IV e V, §4º, do Código Penal – vítima Keize Rodrigues

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP) e do delito praticado para facilitar a ocultação/impunidade de outro crime (CP, art. 61, II, b), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos cada.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 1 (um) ano, que resulta na pena de 19 (dezenove anos de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

Conforme fundamentação anteriormente exposta, em razão da continuidade delitiva específica entre os crimes de homicídio, aumento a pena mais grave (
25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – crime cometido contra Lana) ao dobro, totalizando 50 (cinquenta) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

2.

Art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal – vítima Lana Thalyssa

Diante do caráter desfavorável dos antecedentes, mantenho a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 2 (dois) meses, que resulta na pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

3.

Art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal – vítima Keize Rodrigues

Diante do caráter desfavorável dos antecedentes, mantenho a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 2 (dois) meses, que resulta na pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

Em razão do concurso formal (CP, art. 70) reconhecido entre os crimes de sequestro e cárcere privado (itens 2 e 3) mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto), totalizando 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

4.

Art. 12 da Lei nº 10.826/2003

Não há alterações a serem feitas. Assim, mantenho a pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa
, tal como definida na sentença.

5.

Art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (redação anterior à Lei 13. 964/2019)

Não há alterações a serem feitas. Assim, mantenho a pena
de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, tal como definida na sentença.

6.

Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013

Diante do caráter desfavorável dos antecedentes, mantenho a pena-base de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tal como definida na sentença

Na segunda fase incide a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) Ação penal nº 0012675- 27.2016.8.11.0042, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 19.09.2016; II) Ação Penal nº 0025855-41.2013.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 24.02.2014; III) Ação penal nº 0014707-39.2015.8.11.0002, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.10.2016”, e a atenuante da confissão (CP art. 65, III, d).

Ante a multiplicidade de condenações compenso-as parcialmente entre si, acrescentando 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, que resulta na pena de 4 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Reconhecida a
causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 pelo Conselho de Sentença, acrescento 1⁄2 (metade), encontrando a
pena de 6 (seis) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de Thalyson Thiago Taborda em 61 (sessenta e um) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 73 (setenta e três) dias-multa e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
.

Fica mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena.

b)

Donato Silva Nascimento

1.1.

Art
. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal – vítima Felipe Melo dos Santos

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 0001607-35.2014.8.11.0112, oriunda do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 07.11.2016; II) ação penal nº 0001732-42.2014.8.11.0002, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 30.05.2016; III) ação penal nº 0013112-28.2015.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 15.05.2017; IV) ação penal nº 0023922-96.2014.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 27.09.2016”, na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

1.2.
Art
. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal – vítima Leandro Luiz de Oliveira

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 0001607-35.2014.8.11.0112, oriunda do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 07.11.2016; II) ação penal nº 0001732-42.2014.8.11.0002, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 30.05.2016; III) ação penal nº 0013112-28.2015.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 15.05.2017; IV) ação penal nº 0023922-96.2014.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 27.09.2016”, na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

1.3.
Art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – vítima Vitor Santana dos Santos

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 0001607-35.2014.8.11.0112, oriunda do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 07.11.2016; II) ação penal nº 0001732-42.2014.8.11.0002, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 30.05.2016; III) ação penal nº 0013112-28.2015.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 15.05.2017; IV) ação penal nº 0023922-96.2014.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 27.09.2016”, na mesma proporção, resultando na pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), de modo que encontro a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão.

1.4.
Art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – vítima Junior dos Santos Pereira

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 0001607-35.2014.8.11.0112, oriunda do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 07.11.2016; II) ação penal nº 0001732-42.2014.8.11.0002, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 30.05.2016; III) ação penal nº 0013112-28.2015.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 15.05.2017; IV) ação penal nº 0023922-96.2014.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 27.09.2016”, na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), de modo que encontro a pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

1.5.
Art. 121, §2º, incisos III, IV e V, §4º, do Código Penal – vítima Lana Talyssa

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP) e do delito praticado para facilitar a ocultação/impunidade de outro crime (CP, art. 61, II, b), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos cada.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 0001607-35.2014.8.11.0112, oriunda do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 07.11.2016; II) ação penal nº 0001732-42.2014.8.11.0002, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 30.05.2016; III) ação penal nº 0013112-28.2015.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 15.05.2017; IV) ação penal nº 0023922-96.2014.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 27.09.2016”, na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal, que foi reconhecida pelos jurados, em razão de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos à época do fato, na fração de 1/3 (um terço), que resulta na pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

1.6.
Art. 121, §2º, incisos III, IV e V, §4º, do Código Penal – vítima Keize Rodrigues

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP) e do delito praticado para facilitar a ocultação/impunidade de outro crime (CP, art. 61, II, b), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos cada.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 0001607-35.2014.8.11.0112, oriunda do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 07.11.2016; II) ação penal nº 0001732-42.2014.8.11.0002, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 30.05.2016; III) ação penal nº 0013112-28.2015.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 15.05.2017; IV) ação penal nº 0023922-96.2014.8.11.0002, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 27.09.2016”, na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão,

Não há outras situações a serem consideradas.

Conforme fundamentação anteriormente expostas, em razão da continuidade delitiva específica entre os crimes de homicídio, aumento a pena mais grave (
26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão – crime cometido contra Lana) ao dobro, totalizando 53 (cinquenta e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

2.

Art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal – vítima Lana Thalyssa

Não há alterações a serem feitas. Assim, mantenho a pena de 2 (dois) anos e (oito) meses definida na sentença.

3.

Art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal – vítima Keize Rodrigues

Não há alterações a serem feitas. Assim, mantenho a pena de 2 (dois) anos e (oito) meses definida na sentença.

Em razão do concurso formal (CP, art. 70) reconhecido entre os crimes de sequestro e cárcere privado (itens 2 e 3) mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), totalizando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

4.

Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013

Não há alterações a serem feitas. Assim, mantenho a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses, e 34 (trinta e quatro) dias-multa definida na sentença.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de Donato Silva Nascimento em 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 34 (trinta e quaro) dias-multa
.

Fica mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena.

c)

Johnny da Costa Melo

1.1.

Art
. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal – vítima Felipe Melo dos Santos

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 14346-95.2010.8.11.0042 (Cód. 167041), oriunda da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.09.2011; II) ação penal nº 4800-73.2009.8.11.0002 (Cód. 209421), oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 12.09.2012; III) ação penal nº 0012803- 17.2009.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 20.08.2012”,

na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

1.2.
Art
. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal – vítima Leandro Luiz de Oliveira

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 14346-95.2010.8.11.0042 (Cód. 167041), oriunda da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.09.2011; II) ação penal nº 4800-73.2009.8.11.0002 (Cód. 209421), oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 12.09.2012; III) ação penal nº 0012803- 17.2009.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 20.08.2012”,

na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há outras situações a serem consideradas.

1.3.
Art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – vítima Vitor Santana dos Santos

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 14346-95.2010.8.11.0042 (Cód. 167041), oriunda da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.09.2011; II) ação penal nº 4800-73.2009.8.11.0002 (Cód. 209421), oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 12.09.2012; III) ação penal nº 0012803- 17.2009.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 20.08.2012”,

na mesma proporção, resultando na pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), de modo que encontro a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão.

1.4.
Art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – vítima Junior dos Santos Pereira

Diante do caráter desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes, mantenho a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão, tal como definida na sentença.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 14346-95.2010.8.11.0042 (Cód. 167041), oriunda da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.09.2011; II) ação penal nº 4800-73.2009.8.11.0002 (Cód. 209421), oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 12.09.2012; III) ação penal nº 0012803- 17.2009.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 20.08.2012”,

na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de diminuição de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), de modo que encontro a pena definitiva de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

1.5.
Art. 121, §2º, incisos III, IV e V, §4º, do Código Penal – vítima Lana Talyssa

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP) e do delito praticado para facilitar a ocultação/impunidade de outro crime (CP, art. 61, II, b), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos cada.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 14346-95.2010.8.11.0042 (Cód. 167041), oriunda da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.09.2011; II) ação penal nº 4800-73.2009.8.11.0002 (Cód. 209421), oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 12.09.2012; III) ação penal nº 0012803- 17.2009.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 20.08.2012”,

na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Na terceira etapa está presente a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal, que foi reconhecida pelos jurados, em razão de a vítima ser menor de 14 (quatorze) anos à época do fato, na fração de 1/3 (um terço), que resulta na pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

1.6.
Art. 121, §2º, incisos III, IV e V, §4º, do Código Penal – vítima Keize Rodrigues

Pelas razões alhures expostas, apenas a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, de modo que fixo a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase está presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP) e do delito praticado para facilitar a ocultação/impunidade de outro crime (CP, art. 61, II, b), na fração de 1/6 (um sexto), que equivale a 2 (dois) anos cada.

Incide ainda a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em decorrência das seguintes condenações: “I) ação penal nº 14346-95.2010.8.11.0042 (Cód. 167041), oriunda da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá/MT, com trânsito em julgado em 21.09.2011; II) ação penal nº 4800-73.2009.8.11.0002 (Cód. 209421), oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 12.09.2012; III) ação penal nº 0012803- 17.2009.8.11.0002, oriunda da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 20.08.2012”,

na mesma proporção, resultando na pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Conforme fundamentação anteriormente expostas, em razão da continuidade delitiva específica entre os crimes de homicídio, aumento a pena mais grave (
26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão – crime cometido contra Lana) ao dobro, totalizando 53 (cinquenta e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

2.

Art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal – vítima Lana Thalyssa

Não há alterações a serem feitas. Assim, mantenho a pena de 2 (dois) anos e (oito) meses definida na sentença.

3.

Art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal – vítima Keize Rodrigues

Não há alterações a serem feitas. Assim, mantenho a pena de 2 (dois) anos e (oito) meses definida na sentença.

Em razão do concurso formal (CP, art. 70) reconhecido entre os crimes de sequestro e cárcere privado (itens 2 e 3) mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), totalizando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

4.

Art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013

Não há alterações a serem feitas. Assim, mantenho a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses, e 34 (trinta e quatro) dias-multa definida na sentença.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de Johnny da Costa Melo em 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 34 (trinta e quaro) dias-multa
.

Fica mantido o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Com essas considerações, divergindo em parte do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
os apelos defensivos para:
a)
afastar o caráter desfavorável da vetorial da culpabilidade em relação aos homicídios cometidos contra Vitor Santana dos Santos, Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues; e
b)
ajustar a continuidade delitiva específica (CP, art. 71, parágrafo único) para o dobro.

De ofício, reconheço a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) em favor de Thalyson Thiago Taborda para os delitos de homicídio, sequestro e cárcere privado e organização criminosa.

Ficam as penas definitivas dos réus redimensionadas da seguinte forma: a) Thalyson Thiago Taborda: 61 (sessenta e um) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 73 (setenta e três) dias-multa e 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção; b) Donato Silva Nascimento: 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 34 (trinta e quaro) dias-multa; e c) Johnny da Costa Melo: 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 34 (trinta e quaro) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023